Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-11.2021.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000518-11.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (APELANTE), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (APELANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ANDREIA DO AMARAL FREITAS CAUS - CPF: 690.230.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOBIAS DAMIAN - CPF: 003.794.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMENEGILDES CABRAL DE FREITAS - CPF: 006.524.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE LALINE ZIMINIANI - CPF: 927.332.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MASSUIA - CPF: 098.426.971-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA ZIMINIANI DA SILVA - CPF: 049.657.338-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE APARECIDA ALVES FEITOSA - CPF: 630.568.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), JUCILEIDE DA SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS RENATO SABINO - CPF: 849.585.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MAREIR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.592.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ZIMINIANI - CPF: 546.981.468-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS PICCININI DE JESUS - CPF: 018.885.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS - CPF: 030.371.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA SEM ROSTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), Rodolfo dos Santos Jaquinta (ASSISTENTE), Edenilson de Jesus Balduino (ASSISTENTE), Sebastião Luiz (ASSISTENTE), Antônio Marcos Ferreira Salvador (ASSISTENTE), José Luiz Teixeira (ASSISTENTE), Rodrigo Froeder (ASSISTENTE), Waldemar Luiz Carmona (ASSISTENTE), RONIFAEL SILVA FLEDERICO (ASSISTENTE), MARCIA INES PICCININI (ASSISTENTE), ELIANE ALVES CAMILO (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), TAIS PICCININI DE JESUS (ASSISTENTE), MARCIO SILVA SOUSA - CPF: 967.798.101-34 (ASSISTENTE), SR. GEOVANE PAI DO ACUSADO JOÃO MANOEL CORREA DA SILVA (ASSISTENTE), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO E CONHECEU DOS RECURSOS DOS CORRÉUS, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES SUSCITADAS, E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA, ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – “OPERAÇÃO FLOR DO VALE” – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
1.

NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO OFERTADO EM PROL DE UM MESMO SENTENCIADO
– DOIS RECURSOS CONSECUTIVOS APRESENTADOS PELO MESMO RÉU, EM FACE DA MESMA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
2. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DE UMA DAS APELAÇÕES, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA E PEDIDOS DE ATENUANTES JÁ CONTEMPLADAS EM 1.ª INSTÂNCIA –
3.
PRELIMINAR
ARGUIDA POR DOIS APELANTES

– TESE DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REJEIÇÃO – JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA PARA APURAR DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INFRAÇÕES CONEXAS QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – COMPETÊNCIA QUE PREVALECE SOBRE OS DEMAIS JUÍZOS DA UNIDADE FEDERADA – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – PROVIMENTO N.º 004/2008/CM E RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP, AMBOS DO TJMT – PRELIMINAR AFASTADA –
4. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM APELANTE – TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA PELO NÚCLEO DO GAECO EM RONDONÓPOLIS AO JUÍZO ESPECIALIZADO CONTRA O CRIME ORGANIZADO DE CUIABÁ – VALIDADE – ATRIBUIÇÕES CONCORRENTES DOS INTEGRANTES DO GAECO PARA ATUAR PERANTE O JUÍZO
A QUO
, ESTEJAM ELES SEDIADOS NA CAPITAL OU NAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DO GRUPO – ESTABELECIMENTO PRÉVIO DE ATRIBUIÇÃO, MEDIANTE CRITÉRIOS NORMATIVOS, QUE AFASTA A OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO
PARQUET
– FIGURA DO ACUSADOR DE EXCEÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR RECHAÇADA –
5. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM APELANTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA PROTELATÓRIA, IMPERTINENTE OU IRRELEVANTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMO OCORREU
IN CASU
– PARTE INTERESSADA QUE NÃO DEMONSTROU A NECESSIDADE DAS PROVIDÊNCIAS PLEITEADAS –
6. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS APELANTES – TESE DE NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO – ARTIGO 231 DO CPP – DEFESA QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE CONHECER E ANALISAR O DOCUMENTO COLIGIDO PELO
PARQUET
, ASSIM COMO DE CONTRADITAR O SEU CONTEÚDO, EM SEUS PRÓPRIOS MEMORIAIS, APRESENTADOS

POSTERIORMENTE À ATUAÇÃO MINISTERIAL – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE REFUTADA –
7. PRELIMINAR
ARGUIDA POR DOIS DOS APELANTES – TESE DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA PROCESSANTE – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP NÃO VERIFICADAS – TENTATIVA DE ACALMAR INFORMANTE EM AUDIÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM PARCIALIDADE OU INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO ANALISADA NA SENTENÇA – PRECLUSAO DA MATÉRIA E RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
8. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS APELANTES – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR MENÇÃO À INFORMANTE DISPENSADA EM AUDIÊNCIA – REJEIÇÃO – INFORMANTE QUE DEU INÍCIO AO DEPOIMENTO JUDICIAL, MAS NÃO CONSEGUIU CONCLUIR POR CRISE DE ANSIEDADE E TEMOR – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO NA SENTENÇA À TENTATIVA DE OITIVA E ÀS DECLARAÇÕES QUE CHEGARAM A SER COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA PRESENÇA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO PENAL, LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO ÓRGÃO JULGADOR E NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ELEMENTO ALEGADAMENTE VICIADO QUE NÃO CONSTITUI O ÚNICO ESPEQUE DAS CONDENAÇÕES, QUE SE EMBASAM SOBRE OUTRAS PROVAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR RECHAÇADA –
MÉRITO
–
9.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PATRIMONIAIS, FORMULADO POR UM DOS APELANTES, COM BASE NA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA MEDIATA DO RECORRENTE AMPLAMENTE DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE INFORMANTE, DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS QUE IMPLICAM O AGENTE COMO O MANDANTE E MENTOR INTELECTUAL DAS INFRAÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
10.
PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SUBSIDIADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – AGENTES QUE SE AGREMIARAM DE MANEIRA DURADOURA, PERENE E ESTRUTURALMENTE ORDENADA, COM EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS E OBJETIVO DE OBTER VANTAGEM MEDIANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PATRIMONIAIS GRAVES – PRESENTES AS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO DELITO DO ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 – CONDENAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS MANTIDAS –
11.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO, POR UM DOS APELANTES – TESE DE QUE O RESULTADO MORTE NÃO SE COMUNICARIA AO MANDANTE, POR SER IMPREVISÍVEL E INESPERADO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES – AUTOR INTELECTUAL CIENTE DE QUE OS ROUBOS SERIAM PRATICADOS COM EMPREGO DE PLURALIDADE DE ARMAS DE FOGO MUNICIADAS E MEDIANTE DISPAROS PARA ASSUSTAR AS VÍTIMAS – EXECUTORES ALTAMENTE ARMADOS, VIOLENTOS, ALCOOLIZADOS E ENTORPECIDOS – DESDOBRAMENTO MORTE QUE ERA PREVISÍVEL E ESPERADO NO CASO CONCRETO – AUTOR MEDIATO QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MAIS GRAVOSO – QUALIFICADORA QUE SE ESTENDE A ELE – PRECEDENTES DO STF E STJ – CONDENAÇÃO PELO LATROCÍNIO MANTIDA –
12.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS MAJORANTES DOS CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MOTIVADA POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA À SÚM. N. 443 DO STJ – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA –
13.
VINDICADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO, NO QUE TANGE AOS DELITOS DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE MAIS DE 07 (SETE) ROUBOS EM CONTINUIDADE – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) QUE SE MOSTRA ESCORREITA –
14.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL APLICADO NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – ROUBOS QUE FORAM PERPETRADOS MEDIANTE AÇÕES DISTINTAS E CONTINUADAS – DIVERSIDADE DE AÇÕES E CONTINUIDADE DELITIVA QUE OBSTAM O CONCURSO FORMAL – AÇÃO ÚNICA NÃO VERIFICADA – AUTONOMIA DO DESÍGNIO QUE REVESTIU O CRIME DE LATROCÍNIO – INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO OU PERFEITO –
15.
PEDIDO DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR CRIME PRETÉRITO, TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AOS FATOS
SUB JUDICE
–
16.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE DELITO CONTRA CRIANÇAS – IMPROCEDÊNCIA – 07 (SETE) CRIANÇAS PRESENTES NAS CENAS DOS CRIMES, QUE FORAM RENDIDAS POR HOMENS ARMADOS E TIVERAM SUA LIBERDADE RESTRINGIDA – AGRAVANTE OBJETIVA APLICÁVEL AO CASO – PRECEDENTE DO TJMT –
17.
PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AVALIADAS NEGATIVAMENTE COM ARRIMO EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – SANÇÕES BÁSICAS MANTIDAS –
18.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO DELITO DO ART. 244-B DO E.C.A. QUE SE CONFUNDE COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2.º, §4.º, I, DA LEI N.º 12.850/2013 – RISCO DE
BIS IN IDEM
– PREVALÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
19.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – SÚMULA N.º 52 DO STJ E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO – CUSTÓDIAS MANTIDAS –
20.
NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO DE UM DOS RÉUS, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
–

RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E CONHECIMENTO DOS APELOS DOS DEMAIS RÉUS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS.

1.

À luz do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da singularidade, é inadmissível a apresentação simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer do segundo apelo ofertado em prol de um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

2.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência de um dos apelantes, especificamente no que toca ao pedido de absolvição de crime que sequer constituiu objeto de condenação na sentença recorrida, ante a evidente falta de interesse recursal, carência de pressuposto processual que abrange também o pedido de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pois tais pretensões já foram contempladas no édito reprochado.

3.

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste nulidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

4.

Tendo a denúncia sido oferecida por promotor investido de atribuição preestabelecida em razão de critérios normativos previamente instituídos, não há o que se falar em ofensa ao princípio do promotor natural, assim como ocorreu
in casu
, em que a Resolução n.º 187/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, confere a todos os membros do MPMT integrantes do GAECO atribuições concorrentes perante o Juízo 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, estejam eles sediados na Capital ou nas unidades desconcentradas do Grupo (Polos Regionais).

5.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão do magistrado que, motivadamente, indefere pedido de diligências, por entender que a sua realização é protelatória, impertinente ou irrelevante, assim como se deu na hipótese, em que, mediante fundamentação válida e idônea, o juízo
a quo
concluiu que são prescindíveis ao deslinde do caso a degravação integral das conversas interceptadas e a reconstituição (reprodução simulada) dos fatos, cuja necessidade tampouco restou demonstrada pela parte interessada.

6.

Não obstante o encerramento da instrução criminal, a juntada de documento pelo Ministério Público na fase de alegações finais,
in casu
, não acarreta nulidade processual por violação ao princípio do contraditório, máxime à míngua de prejuízo à defesa, a qual teve garantida a sua prerrogativa de falar por último, sendo oportunizado aos defensores dos réus conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido pelo
Parquet
, assim como contraditá-lo em seus respectivos memoriais, apresentados posteriormente à atuação ministerial.

7.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 254 do CPP, não há o que se falar em nulidade por suspeição do juízo processante, mesmo porque, a simples tentativa da magistrada de acalmar uma informante em crise na audiência não implica em parcialidade ou viés em favor de qualquer das partes, sendo de se pontuar que a questão preliminar não foi suscitada nas alegações finais defensivas, portanto, tampouco examinada na sentença, de modo que a análise direta e imediata por parte deste Tribunal
ad quem
esbarra na preclusão da matéria e no risco de supressão de instância.

8.

Embora o depoimento de uma informante não tenha sido finalizando, diante da interrupção decorrente da crise de ansiedade que lhe acometeu durante o ato, não é defeso ao juízo mencionar a tentativa de oitiva na sentença e se remeter aos trechos das declarações que, sob o crivo do contraditório, na presença das partes, a depoente conseguiu prestar antes de ser dispensada, até mesmo para enfrentar teses e analisar argumentos deduzidos pela própria defesa dos acusados em suas peças processuais.

Ademais, as impressões extraídas pelo juízo
a quo
do depoimento alegadamente viciado não constituem o único espeque das condenações, que se embasam ainda sobre outras provas independentes e autônomas, a evidenciar a inocorrência de prejuízo.

9.

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a coautoria mediata do apelante estiverem amplamente comprovadas, assim como se deu
na espécie
, em que as declarações extrajudiciais de informante, os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas compromissadas e o conteúdo das comunicações telefônicas legalmente interceptadas são suficientes para implicar, além de qualquer dúvida razoável, o recorrente como mentor intelectual e mandante dos roubos
sub judice
.

10.

Os dados extraídos do aparelho celular apreendido e os diálogos captadas por meio das interceptações telefônicas, corroborados que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso, atestam a contento que os apelantes se uniram entre si e a outrem, da maneira perene e estruturalmente ordenada, com evidente divisão de tarefas e objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de delitos patrimoniais graves, o que inviabiliza a absolvição do crime de organização criminosa e a desclassificação da conduta para a mera associação de que trata o art. 288, CP.

11.

Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubos a mão

armada, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua autoria seja mediata, uma vez que o evento morte consiste em desdobramento causal da ação delituosa praticada com uso de intensa violência e emprego de pluralidade de artefatos letais, por executores entorpecidos, alcoolizados e que já planejavam efetuar disparos para assustar os ofendidos, exatamente como ocorreu
in casu
, sendo assim totalmente descabido aventar cooperação dolosamente distinta por parte do mandante ou a desclassificação de sua conduta para mero roubo majorado. Precedentes do STF e STJ.

12.

Os delitos de roubo foram cometidos por ao menos 07 (sete) agentes em concurso, os quais portavam várias armas de fogo de diferentes modelos, com as quais agrediam fisicamente as vítimas através de coronhadas e as ameaçavam de forma constante, além de usarem um facão para cortar a perna de um dos ofendidos e de os trancafiarem em quartos e banheiros, de onde os reféns precisaram inclusive arrombar grades de ferro para se libertar, antes de se esconderem em região de mata até a chegada da polícia, tudo a justificar a aplicação das majorantes do crime de roubo em fração superior ao mínimo legal, em observância à Súmula n.º 443 do STJ.

13.

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

14.

A existência do crime continuado entre os delitos de roubo, perpetrados em continuidade, mediante ações distintas por parte dos agentes, assim como a presença de desígnio autônomo no delito de latrocínio, impedem o almejado reconhecimento do concurso formal próprio entre este último e aqueles primeiros fatos, impondo-se assim manter a regra cumulativa e a somatória das respectivas reprimendas.

15.

Uma vez verificado que o apelante ostenta condenação por crime pretérito, transitada em julgado antes dos fatos
sub judice
, deve ser mantida a agravante da reincidência aplicada na sentença.

16.

A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelos agentes, assim como se deu na espécie. Precedente do TJMT.

17.

As penas-base devem ser conservadas acima do mínimo legal se as circunstâncias e consequências dos crimes foram avaliadas negativamente com base em fundamentos idôneos e lastreados nas provas dos autos.

18.

A fim de evitar
bis in idem
, mostra-se de rigor conservar a condenação pelo crime previsto no art. 2.º, § 4.º, inciso I, da Lei 12.850/13, absolvendo-se os réus do crime autônomo do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com arrimo no princípio da especialidade. Precedente do STJ.

19.

O risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade concreta das condutas e do
modus operandi
utilizado para a realização das infrações penais, no que tange a todos os apelantes, assim como a probabilidade de reiteração delitiva derivada da existência de outra condenação em desfavor de um deles, justificam a manutenção das prisões preventivas, as quais perduram há tempo razoável e em prazo compatível com as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando-se que já houve prolação de sentença e os réus foram condenados ao regime inicial fechado.

20.

Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, rejeitadas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, parcialmente providos os apelos, apenas a fim de absolver os recorrentes do crime autônomo de corrupção de menor, com reflexos sobre as penas finais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): JOÃO FERNANDES ZUFFO

APELANTE(S): RONAIR PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus individualizados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1000518-11.2021.8.11.0048 (“Operação Flor do Vale”), que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

JOÃO FERNANDES ZUFFO
foi condenado à pena de
62 (sessenta e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.426
(mil, quatrocentos e vinte e seis)
dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de
roubo majorado
, em continuidade delitiva,
latrocínio
,
corrupção de menores
e
organização criminosa circunstanciada
, em concurso material (art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal);

2.

RONAIR PEREIRA DA SILVA
foi condenado à pena de
48 (quarenta e oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
779
(setecentos e setenta e nove)
dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de
roubo majorado
, em continuidade delitiva,
latrocínio
,
corrupção de menores
e
organização criminosa circunstanciada
, em concurso material (art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal);

3.

LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
foi condenado à pena de
38 (trinta e oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
426
(quatrocentos e vinte e seis)
dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de
roubo majorado
, em continuidade delitiva,
latrocínio
,
corrupção de menores
e
organização criminosa circunstanciada
, em concurso material (art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID 204180172,
JOÃO FERNANDES ZUFFO
suscita, preliminarmente, as seguintes teses de nulidade processual:
i)
incompetência territorial do Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá
para sentenciar o feito;
ii)

violação ao Princípio do Promotor Natural
;
iii)

cerceamento de defesa
, ante o indeferimento do pedido de diligências formulado pelo réu;
iv)

ilegalidade da juntada de documentos
por parte do Ministério Público após o término da fase instrutória e
compartilhamento ilegal de provas
;
v)

suspeição da magistrada sentenciante
; e
vi)

imprestabilidade probatória do depoimento da testemunha

Telma Pereira da Silva de Jesus.

No mérito, o apelante busca a
absolvição das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas seriam insuficientes para comprovar a sua autoria pela execução ou pela mentoria intelectual dos delitos patrimoniais
(roubos e latrocínio)
e da corrupção de

menores, assim como seriam insuficientes para demonstrar a presença das elementares do delito de
organização criminosa
, notadamente o vínculo associativo permanente e estável na conduta do agente e o desiderato do grupo voltado à prática de sucessivos delitos.

Subsidiariamente, almeja a
desclassificação
do crime de
organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/13)
para associação criminosa
(art. 288, CP) e do delito de
latrocínio
(art. 157, §3.º, II, CP)
para roubo
(art. 157, §2.º e §2.º-A, CP), sob o argumento de que o “resultado morte”,
in casu
, seria imprevisível e, portanto, tal qualificadora não se comunicaria a ele, na suposta condição de mero mandante; formulando, por fim, pedido genérico de
relaxamento da prisão preventiva
, por excesso de prazo.

Já nas razões recursais registradas no ID 200628654,
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
postula a
absolvição
do
roubo
ocorrido em
03/04/2021
(vítima
Luis Renato Sabino
), por insuficiência probatória, assim como reclama a
absolvição
do crime corrupção de menor e de
organização criminosa
, este último por carência de elementar do tipo penal, qual seja, a finalidade do grupo voltada à prática
reiterada de delitos indeterminados
.

De maneira subsidiária,
LUCAS
pede a neutralização das
circunstâncias
e
consequências
dos crimes, com a subsequente
redução das penas-base ao mínimo legal
; o
reconhecimento das atenuantes
do art. 65, I e III,
d
, do CP; assim como a
diminuição do
quantum
de aumento decorrente das majorantes dos crimes de roubo
e da
fração do crime continuado
(art. 71, CP).

Por fim, nas razões recursais juntadas por advogado constituído no ID 200628704,
RONAIR PEREIRA DA SILVA
argui, preliminarmente,
nulidade processual decorrente da incompetência territorial
do Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá e, de maneira cumulativa, nulidade da solenidade instrutória e da sentença condenatória, ante a alegada
suspeição da magistrada processante
, que teria “expulsado” os defensores da sala de audiência.

No mérito, vindica a
absolvição do crime de organização criminosa
, em virtude da não caracterização
in casu
dos elementos constitutivos do tipo penal, e, subsidiariamente, roga pelo
reconhecimento do concurso formal
de crimes em detrimento do concurso material aplicado na sentença; pela fixação das
penas-base dos crimes de roubo no mínimo legal
, ante a inidoneidade dos fundamentos aventados para negativar as
consequências
do delito; e pelo
decote da agravante da reincidência
.

Em novas razões recursais, desta vez apresentadas pela Defensoria Pública no ID 200628707,
RONAIR
pretende a
absolvição o delito de organização criminosa
ou, alternativamente, pleiteia a
absolvição do delito de corrupção de menores
, com arrimo no princípio da especialidade, sob pena de
bis in idem
com a majorante do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013; ao que acrescenta ainda os pedidos subsidiários de minoração das
penas básicas ao mínimo legal
, de
exclusão da agravante
do art. 61, II,
h
, do CP, de fixação
das majorantes do crime de roubo na fração mínima
e de
afastamento do crime continuado
, ante a não individualização dos bens subtraídos de cada vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 208652659, ID 200628689 e ID 200628710, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 214728192, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
parcial provimento
dos recursos
, apenas para absolver os recorrentes do delito do art. 244-B do E.C.A., com espeque nos princípios da especialidade e do
ne bis in idem
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, em seus demais termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO APELANTE
RONAIR PEREIRA DA SILVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre pontuar que as segundas razões recursais apresentadas em prol do apelante
RONAIR PEREIRA DA SILVA
não devem ser conhecidas por este Colegiado, sob pena de ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade
.

Com efeito, a sentença condenatória foi prolatada em
09/05/2023
(ID 200628126) e, em seguida, o réu
RONAIR
foi intimado pessoalmente acerca do édito condenatório, em
18/05/2023
, oportunidade em que manifestou seu desejo de recorrer (ID 200628148).

Na sequência, a defesa até então constituída foi intimada para apresentar as razões recursais e deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto (ID 200628675), sendo que, depois disso, o réu foi novamente intimado (ID 200628702) e, em
13/12/2023
, constituiu novo advogado, Dr.
Marcos Antônio Baraldi
(OAB-MT n.º 21.110) que, na mesma data, apresentou as razões do recurso de apelação (ID 200628704), devidamente instruída com procuração (ID 200628705).

Desta feita, na semana seguinte, em
19/12/2023
, a Defensoria Pública compareceu aos autos e apresentou novas razões recursais em prol de
RONAIR
(ID 200628707).

Diante deste cenário processual, é evidente que as segundas razões recursais, juntadas pela Defensoria Pública em favor do apelante
RONAIR PEREIRA DA SILVA
no dia
19/12/2023
,
não
devem ser conhecidas
, porquanto a sua análise
esbarra no princípio da unirrecorribilidade
.

Como é cediço, o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, preceitua que é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(...)”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) – Grifei.

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, QUANTO À PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS EM DUAS OPORTUNIDADES E POR ADVOGADOS DIFERENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO APELO MAIS RECENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. (...).
4.
Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. Ademais, ao interpor novo recurso apelatório, já havia ocorrido a preclusão consumativa
. Precedentes STJ e TRF5.
Agravo provido em parte”.
(TRF-5 - AGRACR: 0000635042009405840201 AL, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 16/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/10/2014) – Destaquei.

Destarte, as mais recentes razões recursais ofertadas em prol do acusado
RONAIR

não devem ser conhecidas

por parte desta Corte Revisora
, impondo-se salientar que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
, na medida em que parte dos pedidos formulados pelo Defensor Público em sua peça processual já havia sido abrangida nas primeiras razões ofertadas pelo advogado constituído do réu, ao passo que, quanto às pretensões remanescentes, dizem respeito à suposta ocorrência de
bis in idem
e ilegalidade na aplicação das penas, que, caso efetivamente existam, podem ser sanadas de ofício pela instância
ad quem
.

Com tais considerações, diante a
duplicidade de apelações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma sentença
, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do recurso arrazoado pela Defensoria Pública Estadual em
19/12/2023
(ID 200628707), em favor de
RONAIR PEREIRA DA SILVA
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DO APELANTE
LUCAS
MATHEUS DA SILVA BARRETO
, POR FALTA DE INTERESSE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do apelante
LUCAS
MATHEUS DA SILVA BARRETO
não deve ser conhecido na íntegra, pois, especificamente no que tange à alegação de que
o réu deve
“ser absolvido do crime imputado em referência ao roubo do dia 03/04/2021
, na residência do Sr.
Luiz Renato Sabino
(...)”
(
sic
– ID 200628654 - Pág. 4), a insurgência
carece de interesse recursal
.

Com efeito, na presente ação penal,
LUCAS
foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de organização criminosa, integrada por ele entre
dezembro/2020 e julho/2021
(
FATO 01
), de roubos majorados, em continuidade delitiva, e corrupção de menores, cometidos em
18/07/2021
(
FATOS 02, 03
e
04
) e de latrocínio, também praticado na madrugada de
18/07/2021
(
FATO 04
), sendo que, nesses exatos termos, o réu foi condenado.

É dizer, em que pese a mesma vítima (
Luis Renato Sabino
)

figure como um dos ofendidos nos roubos majorados descritos no
FATO 04 da denúncia
, reitere-se que se trata do delito patrimonial ocorrido no dia
18/07/2021
, e
não
da infração penal levada a efeito na residência do ofendido em
03/04/2021
.

Aliás, quando efetivamente faz referência na sentença ao roubo cometido na propriedade de
Luis Renato Sabino
em
03/04/2021
, o juízo
a quo
lança mão de tal particularidade como fundamento
obiter dictum
, a título argumentativo, para corroborar a existência de vínculo associativo permanente e estável entre
LUCAS
e os demais membros da organização criminosa e para apontar a intenção do grupo voltada à prática reiterada de crimes graves (art. 1.º, §1.º, c/c art. 2.º, ambos da Lei n.º 12.850/2013),
mas jamais para condená-los pelo fato em si supostamente ocorrido no dia 03/04/2021
(ID 200628126 - Pág. 85).

Mesmo porque, pontue-se que o roubo praticado no “Rancho Eldorado”, de propriedade de
Luis Renato Sabino
, em
03/04/2021
,
constitui objeto de apuração em procedimento penal diverso
, especificamente o Inquérito Policial n.º 1000670-59.2021.8.11.0048, em trâmite na Delegacia de Juscimeira, o que torna ainda mais evidente que os réus não foram condenados por aquele fato na presente ação penal.

Em suma, tendo o réu
LUCAS
sido condenado pelo delito de organização criminosa, pelos roubos majorados praticados em continuidade delitiva no dia
18/07/2021
e pelo latrocínio consumado cometido nesta mesma data (
18/07/2021
),
e não pelo suposto roubo cometido no sítio de uma das vítimas em data pretérita
(
03/04/2021
), certamente que o pleito recursal do apelante voltado à absolvição deste último delito (roubo de
03/04/2021
), por falta de provas, esbarra na manifesta
ausência de interesse recursal e na impossibilidade jurídica do pedido
.

Da mesma forma, com relação aos pedidos de reconhecimento das
“
atenuantes
da
primariedade
,
confissão
, pelo seu modo expresso e espontâneo e
menoridade penal
”
(ID 200628654 - Pág. 27), é nítida
ausência de interesse recursal
do apelante
LUCAS
.

Isto porque, na sentença, o recorrente não teve valorados negativamente os seus
antecedentes
criminais, tampouco teve aplicada contra si eventual
reincidência
,
sendo assim reconhecida a sua primariedade
.

Outrossim, no édito condenatório, em todos os crimes pelos quais
LUCAS
foi condenado, a magistrada sentenciante
fez incidir as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa, sempre com a respectiva minoração das reprimendas
, excetuando-se apenas a circunstância do art. 65, III,
d
, do CP no delito de organização criminosa, que não foi confessado pelo aludido recorrente (ID 200628126 - Pág. 109/117).

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS
MATHEUS DA SILVA BARRETO
, especificamente no que tange aos pedidos de reconhecimento das atenuantes e de absolvição do roubo supostamente praticado no rancho de
Luis Renato Sabino
em
03/04/2021
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELANTES
JOÃO FERNANDES ZUFFO
E
RONAIR PEREIRA DA SILVA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os recorrentes
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e
RONAIR PEREIRA DA SILVA
suscitam, preliminarmente, a
incompetência territorial do Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito
, sob o argumento de que os crimes teriam se consumado na cidade de Juscimeira/MT e que o juízo da comarca interiorana foi inclusive o responsável por exercer jurisdição cautelar no feito, de modo que o édito condenatório proferido pelo juízo sediado nesta Capital,
in casu
, seria nulo.

Em que pese a irresignação defensiva,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o inquérito policial foi instaurado, mediante Portaria, em
19/07/2021
, pelo Delegado de Polícia Civil da Comarca de Juscimeira/MT, com o fito de apurar a suposta prática dos crimes de roubo, em continuidade delitiva, e latrocínio (ID 200627650 - Pág. 1/4) e que as investigações inicialmente tramitaram naquele município, cujo Juízo Criminal inclusive exerceu jurisdição cautelar no feito, ao decretar medidas acautelatórias, como a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, em
23/07/2021
, e a prisão temporária dos suspeitos, em
18/08/2021
, respectivamente no bojo dos Incidentes PJE n.º 1000438-47.2021.8.11.0048 e n.º 1000476-59.2021.8.11.0048.

No entanto, em
22/11/2021
, após o desvelamento de indícios plausíveis capazes de indicar a possível autoria dos investigados pela prática, também, do crime de organização criminosa, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“1. Cuida-se de inquérito policial instaurado em desfavor dos indiciados acima qualificados para apurar os crimes de roubo e latrocínio perpetrados. (...). Assim, há indícios que direcionem para a convicção de que o presente inquérito investiga grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, conforme relatado pelo Ministério Público. Isto porque, conquanto o Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que, in casu, até o presente momento e pelo que consta dos autos, existem indícios satisfatórios quanto ao crime de organização criminosa, seja no que refere à materialidade da infração penal, seja no que toca à autoria dos acusados.

3. ANTE O EXPOSTO, em atenção ao Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, motivo pelo qual determino a remessa dos autos à 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá - MT, juízo competente”.
(ID 200627757).

Desta feita, com o aporte dos autos no Juízo Criminal da Vara Especializada desta Capital, o representante do Ministério Público com atribuições para oficiar perante a aludida unidade judiciária ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, em
06/12/2021
(ID

200627765) e, em
10/12/2021
, o referido Juízo, dentre outras providências,
reconheceu a própria competência para processar e sentenciar o feito e ratificou todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo até então competente da Vara Única de Juscimeira
e, após o devido processo legal, prolatou a sentença ora recorrida.

Como se vê, a simples aferição do desencadeamento processual demonstra que, na espécie,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada
.

Isto porque, este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
,
ainda que cometido no interior do Estado
.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme tem decidido esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

A propósito, cumpre pontuar que o próprio
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para regulamentar a especialização das Varas no que tange ao processamento de feitos restritos por matéria, inclusive para firmar a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa e conexos ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado
, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, destaque-se que o reconhecimento de nulidade, ainda que de natureza absoluta, condiciona-se à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Deveras, a especialização das Varas possui como escopo precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do
art. 563 do CPP
.

Outrossim, urge ressaltar que, ao contrário do que sugerem as defesas,
o declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto.

É o que preceitua o
art. 108, § 1.º, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida.
Destarte,
constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
”.
(HC n. 308.589/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 1/9/2016) – Grifei.

“1.
Da alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais.
Esses,
ainda que praticados por juízo incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente
, por economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente, aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte”
. (AgRg no HC n. 813.172/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023) – Destaquei.

In casu
, como já dito, o inquérito inicialmente visava apurar os crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e latrocínio, sendo que, apenas com a evolução das investigações e com os resultados das medidas cautelares é que foram desvelados indícios mais contundentes e plausíveis de envolvimento dos suspeitos com organização criminosa, de modo que é plenamente aplicável ao caso a
teoria do juízo aparente
,
a permitir a
convalidação dos atos praticados pelo magistrado da Vara de Juscimeira
, anteriormente ao deslocamento da competência para a 7.ª Vara Criminal de Cuiabá.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. INVESTIGAÇÃO QUE DESCORTINA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. NULIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são ratificados pelo juízo competente
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Grifei.

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

Por fim, com relação à alegação das i. defesas dos apelantes
JOÃO ZUFFO
e
RONAIR
, no sentido de que
não haveria provas suficientes nos autos para atestar com segurança a efetiva participação dos réus em organização criminosa
, reitere-se que os elementos coligidos na fase extraprocessual, a exemplo do conteúdo das interceptações telefônicas e dos dados extraídos do celular, foram bastantes para respaldar o oferecimento e recebimento de denúncia pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, de modo que a suficiência ou não do arcabouço probatório para atestar a presença das elementares do tipo penal e respaldar a condenação em si pelo referido delito certamente
constitui matéria afeta ao mérito do recurso, isto é, a questão se confunde com o pedido de absolvição por falta de provas
.

Ad argumentandum tantum
, pontue-se que eventual absolvição dos réus, neste grau recursal, quanto ao crime de organização criminosa ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 288 do CP, por si só, não tornaria nulos os atos processuais praticados pelos Juízo Especializado que presidiu o feito e tampouco implicaria em superveniente incompetência do juízo sentenciante, ao contrário do que sugerem as i. defesas,
não

havendo o que se falar em restabelecimento da competência do Juízo Criminal de Juscimeira/MT
.

Isto porque, o
princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, positivado no
art. 81 do CPP
, estipula que
o magistrado deve continuar a julgar a demanda, mesmo se a causa que atraiu a competência para a sua unidade judiciária houver desaparecido
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido.
Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, ‘
ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz’
(...)”
. (AgRg no RHC n. 146.636/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023)

“1.
Concluída a instrução, a posterior absolvição do réu pelo crime conexo que justificou o processamento da ação penal perante a Justiça Federal não tem força para deslocar a competência já estabelecida, à luz do princípio da perpetuatio jurisdiciones
”
. (AgRg no AREsp n. 167.596/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016) – Negritei

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
JOÃO FERNANDES ZUFFO
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa técnica do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
suscita nulidade processual decorrente da alegada
violação ao princípio do promotor natural
, na medida em que, embora os fatos tenham ocorrido na cidade de Juscimeira/MT e o processo tenha sido deslocado para Cuiabá/MT após o declínio da competência, a
denúncia não foi ofertada pela promotoria de Justiça da aludida comarca interiorana, tampouco pelo GAECO desta Capital
.

Em arremate, o recorrente assevera que a exordial acusatória foi oferecida pelo promotor de Justiça oficiante no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado –
GAECO III – Polo Rondonópolis
, o qual não possuía vínculo funcional com o local dos crimes

(Juscimeira/MT)

e era lotado em cidade diversa do juízo competente (7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá/MT), de modo que
o feito deveria ser anulado desde a fase processual embrionária, determinando-se o oferecimento de nova denúncia
, por promotor com atribuição para tal mister.

A preliminar
deve ser rejeitada
.

Deveras, após o declínio da competência por parte do Juízo de Juscimeira/MT em favor do Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá/MT, este Juízo Especializado recebeu o processo e abriu vista dos autos ao Ministério Público, em
30/11/2021
(ID 200627761), sendo que, na sequência, em
06/12/2021
, o promotor de Justiça com atribuições para oficiar no GAECO III – Polo Rondonópolis, Dr.
Reinaldo Antônio Vessani Filho
,
ofertou denúncia
contra os apelantes e demais acusados, pelos delitos de organização criminosa, roubos majorados em continuidade delitiva, latrocínio e corrupção de menor (ID 200627765).

Assim, conquanto a peça incoativa não tenha sido formulada e apresentada por representante do
Parquet
lotado na Comarca de Cuiabá/MT, não há o que se falar em nulidade, pois a Constituição Federal preceitua que
o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade e indivisibilidade
,
ex vi
do art. 127, §1.º, CF.

Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo manipulações casuísticas e designações seletivas de representantes ministeriais
, por parte da Chefia da Instituição, para atuarem em processos específicos.

Porém, tal axioma
não pode ser invocado para invalidar a distribuição de atribuições internas do Ministério Público,
mediante observância de critérios normativos preestabelecidos
.

Nesse sentido:

“4.
O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais
. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011. 5. Os
princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet
. Precedentes: (...). (iii)
não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual
, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais”
. (STF - ADI: 5505 RN, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2020) – Destaquei.

Significa dizer que
são válidas as atribuições pré-distribuídas aos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO)
, conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para atuarem extrajudicialmente e em juízo nos processos que envolvam organizações criminosas e as infrações por elas praticadas, em todo o Estado,

de maneira isolada ou em conjunto com demais membros do Ministério Público, estejam eles lotados na Capital ou em alguma das outras unidades desconcentradas do Grupo
(Polos Regionais do GAECO).

A propósito, a
Resolução n.º 187/2019
, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, dispõe que
o GAECO
, com sede na Capital e organizado também em unidades desconcentradas, atuará em todo o território estadual, sendo que a desconcentração do GAECO não impossibilitará medidas de integração, de cooperação e de compartilhamento de informações entre as suas unidades, que devem atuar conjuntamente sempre que necessário, estabelecendo ainda que os
membros do MPMT integrantes do GAECO terão
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de organização criminosa
, ou seja,
todas as unidades do GAECO podem oficiar perante o Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

À guisa de contextualização, colho os artigos pertinentes da aludida Resolução n.º 187/2019:

“Art. 1º O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO
, com atribuição judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
possui
sede na Capital do Estado e
atuação em todo o território Mato-Grossense
.

§ 1º
O GAECO poderá ser organizado em unidades desconcentradas
, inclusive, se necessário, com autonomia operacional, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça e decisão do Colégio de Procuradores de Justiça. (Alterado pela Resolução n° 219/2021-CPJ)

§
2º A desconcentração do GAECO não obstará medidas de integração, de cooperação e de compartilhamento de informações entre as unidades, que devem atuar conjuntamente sempre que necessário
.

(...)

Art. 5º
(...)

§ 4º A denúncia oferecida pelo GAECO
, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações,
será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos
, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5º Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
”.
– Destaquei.

Em suma, o caso não trata de designação casuística ou de manipulação seletiva e excepcional do promotor lotado no GAECO III – Polo Rondonópolis para oferecer denúncia especificamente na hipótese destes autos. Pelo contrário, o aludido
órgão ministerial atuou investido de atribuição preestabelecida, em razão de critérios normativos previamente instituídos
, inexistindo assim infringência ao princípio do promotor natural.

Por fim, pontue-se que a questão aqui debatida já foi objeto de deliberação por parte desta c. Terceira Câmara Criminal, na sessão ordinária realizada em
05/10/2022
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1017023-90.2022.8.11.0000, impetrado em prol do ora apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, oportunidade em que este órgão fracionário concluiu justamente pela
legalidade da denúncia ofertada pelo promotor de Justiça do GAECO de Rondonópolis
e denegou a ordem mandamental.

Frise-se que o acórdão proferido no âmbito do
HC
n.º 1017023-90.2022.8.11.0000 transitou em julgado em
27/10/2022
, de modo que a desconstituição da conclusão obtida pela Câmara julgadora, agora em sede deste apelo, poderia acarretar inclusive ofensa à Coisa Julgada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
JOÃO FERNANDES ZUFFO
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
suscita a ocorrência de
cerceamento ao seu direito de defesa
, na medida em que o juízo
a quo
indeferiu os pedidos formulados por seus advogados em sede da Resposta à Acusação (ID 200627852), os quais visavam a
reconstituição (reprodução simulada) dos fatos
e a
degravação de todos os diálogos captados nas interceptações telefônicas
.

Novamente,
sem razão o apelante
.

A propósito os pedidos de degravação integral de todas as conversas telefônicas interceptadas, de realização de perícia nos arquivos e de reconstituição dos fatos
foram
indeferidos
pelo juízo
a quo
mediante decisão proferida no dia 16/08/2022
, com base na
impertinência, irrelevância e desnecessidade das diligências
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Quanto ao requerimento formula pela defesa requerendo a degravação integral de todas as conversas telefônicas colacionadas aos autos pelo Ministério Público, bem como requerendo que as mesmas sejam periciadas, registro que a jurisprudência do STF é firme no sentido da desnecessidade da transcrição integral das gravações, bastando que sejam trazidas aos autos aquelas suficientes para o conhecimento da prova que embasa a denúncia, de forma que possibilite ao réu a compreensão exata da acusação. (...). Assim, tem-se que é desnecessária a transcrição integral das gravações, bastando que sejam trazidas aos autos aquelas suficientes para o conhecimento da prova que embasa a denúncia. (...). Do mesmo modo, é firme o entendimento Jurisprudencial no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas. (...). Cabe ressaltar, que o pedido da defesa é genérico, não tendo justificado as razões e a efetiva necessidade da realização de pericia nas conversas telefônicas colacionadas aos autos. Feitas tais ponderações, não vislumbro a imprescindibilidade e necessidade da medida pleiteada pela defesa. No que diz respeito ao pedido da defesa requerendo que seja realizada a reconstituição dos fatos mediante a presença de perito judicial da confiança desde juízo, com a presença dos acusados, reputo que, assim como o pedido de realização de perícia das conversas telefônicas, a defesa não apresenta qualquer justificativa que demonstre a necessidade da medida a ensejar a realização de reprodução simulada.

De fato, a ausência de aspecto substancialmente relevante à defesa para a realização da reprodução simulada, demostram que a medida se afigura absolutamente descabida. (...). Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas, bem como INDEFIRO os Pedidos concernentes a degravação e pericia de todas as conversas telefônicas e a reconstituição dos fatos, na presença de perito judicial da confiança desde d. Juízo”
. (ID 200627918 - Pág. 18/21).

A toda evidência,
agiu
com acerto o d. Juízo
a quo
, inexistindo nulidade a ser sanada.

Como é cediço, o direito à prova não é absoluto, sendo dado ao magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando entender que a sua realização seria protelatória, impertinente ou simplesmente desnecessária, contanto que o faça mediante decisão idoneamente fundamentada, razão pela qual, em casos tais, ou seja, havendo motivação válida e concreta para o indeferimento do pedido, via de regra, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência do e. STJ é iterativa nesse sentido:

“1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes
”
.

(AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“2.
Havendo indeferimento motivado de prova requerida pela defesa, não se vislumbra violação do art. 400, § 1º, do CPP, que autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova
”
.

(AgRg no REsp n. 2.017.786/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024) – Destaquei.

Ademais, é igualmente certo que, para que haja o excepcional reconhecimento da nulidade alegada, não basta a mera alegação de cerceamento de defesa,
devendo a parte demonstrar a real necessidade da prova indeferida
:

“
3.
Incumbe à parte demonstrar a real necessidade da prova indeferida, não sendo suficiente a mera alegação de cerceamento de defesa para que se reconheça a nulidade alegada
”
. (HC n. 519.347/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) – Grifei.

Na presente hipótese, embora a defesa postule a degravação integral das conversas interceptadas,
em momento algum demonstrou a imprescindibilidade da medida
, notadamente tendo em vista que os trechos suficientes para o conhecimento da prova que embasa a acusação e para possibilitar a ampla defesa estão devidamente degravados nos autos, sendo de se pontuar que a
Lei n.º 9.296/96
, que regulamenta a interceptação das comunicações telefônicas,
não traz em seu bojo a exigência de degravação integral do conteúdo interceptado
.

Sobre o tema, orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido
”
. (AgRg no REsp n. 1.533.480/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 3/12/2015) – Negritei.

É também o posicionamento deste e. TJMT:

“
A Lei n.º 9.296/1996 não exige que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas para atestar quem são seus interlocutores, tampouco impõe a necessidade de degravação integral das conversações, desse modo, basta para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações
, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, como bem observado na hipótese
”
.

(N.U 0005247-86.2013.8.11.0013, Ap.

73017/2017, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) – Grifei.

Na hipótese, o indeferimento judicial da degravação de todas as conversas interceptadas embasou-se na manifesta desnecessidade e impertinência da providência pleiteada, o que se coaduna com a realidade processual, pois há notícia nos autos de que,
à defesa dos acusados, foi oportunizado amplo acesso a todo o conteúdo das mídias contendo os áudios captados
, em
14/12/2021
, consoante informado pelo juízo
a quo
a esta c. Terceira Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
n.º 1022625-96.2021.8.11.0000, impetrado em prol do ora apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e julgado em
09/03/2022
:

“(...). Outrossim,
ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT destacou que a determinação para concessão do pleno acesso às provas produzidas durante a Operação Flor do Vale havia sido proferida enquanto o processo ainda tramitava perante o Juízo de Juscimeira/MT
, somente não tendo sido efetivamente cumprida em momento anterior porquanto houve o declínio da competência em prol da Vara Especializada da Capital; o que, certamente, causou certa delonga no cumprimento das determinações outrora proferidas. Além disso,
a d. magistrada de 1º grau esclareceu que a senha necessária ao pleno acesso das mídias contendo as gravações da monitoração do Sistema Guardião foi devidamente disponibilizada aos patronos do ora paciente no dia

14/12/2021
, no bojo dos incidentes de n.º 1000431-55.2021.811.0048, n.º 1000438-47.2021.811.0048 e n.º 100453-16.2021.811.0048 (ID 115114491); nos exatos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, tendo em linha de conta que
foi garantido aos patronos do ora paciente o pleno acesso a todos os procedimentos, anexos e incidentes referentes à Operação Flor do Vale
– inclusive às mídias das interceptações telefônicas - tenho que a análise de referida pretensão restou prejudicada”
. (ID

200627863 - Pág. 8) – Grifei.

É o que consta também da certidão lavrada em
07/01/2022
, pela serventuária da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, na qual se lê que
“Certifico nos presentes autos que a Senha Coringa, para acesso ao CD/DVD contendo a gravação da monitoração do Sistema Guardião foi disponibilizada nos autos dos Incidentes
nº 1000431-55.2021.8.11.0048 - ID. 72591442, nº 1000438-47.2021.8.11.0048 - ID. 72588035 e nº. 1000453-16.2021.8.11.0048 - ID. 72588037”.
(ID 200627789) – Grifei.

Na mesma data (
07/01/2022
), a MM.ª Magistrada processante oficiou o eminente Min. Alexandre de Moraes, do STF, informando que
“foi concedido amplo acesso a defesa do acusado JOÃO FERNANDES ZUFFO
aos elementos de prova documentados, bem como
a senha necessária para acesso às mídias contendo a gravação da monitoração do Sistema Guardião”
. (ID 200627793) – Negritei.

Destarte,
tendo sido disponibilizado à defesa o acesso à integralidade do conteúdo interceptado, de fato, mostrava-se
desnecessária a degravação dos diálogos
.

Da mesma forma, inexistindo qualquer justificativa plausível para a realização de perícia nos arquivos resultantes da interceptação telefônica, é acertado o respectivo indeferimento da diligência, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“5. É dispensável a realização de perícia de voz para identificação dos interlocutores de conversa telefônica interceptada mediante ordem da autoridade judicial competente”
. (AgRg no AREsp n. 1.631.666/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Negritei.

Outrossim, quanto ao pedido de
reconstituição (reprodução simulada) dos fatos
, sabe-se que, a teor do
art. 7.º do Código de Processo Penal
, a medida possui o desiderato de desvelar a dinâmica que cingiu a execução do delito:

“
Art. 7º
Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo
, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos
, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública”
.

In casu
,
o modo de execução das infrações penais restou suficientemente demonstrado a partir de outras provas autônomas, inclusive judicialmente produzidas
, a exemplo das interceptações telefônicas, dos depoimentos prestados pelas vítimas presentes nas cenas dos crimes e da confissão de alguns dos acusados,
o que evidencia a desnecessidade e irrelevância da reconstituição (reprodução simulada) requerida pela defesa
.

Diante desse cenário, inarredável concluir que agiu em acerto o d. juízo
a quo
ao indeferir o pleito defensivo, nos moldes do
art. 184 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Art. 184
.

Salvo o caso de exame de corpo de delito,
o juiz

ou a autoridade policial
negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade
”
.

A respeito da matéria, colho o judicioso precedente:

“
II -
Não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento da reconstituição simulada dos fatos, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a sua desnecessidade no caso concreto
, afirmando que a finalidade da prova é a de esclarecer a forma pela qual o crime foi praticado, e não o de verificar as características físicas do acusado. III - Como é cediço, o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.
Dessa forma,
o indeferimento fundamentado da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
”
.

(HC n. 427.051/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 10/4/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
JOÃO FERNANDES ZUFFO
– ALEGADA A ILEGALIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO E A ILICITUDE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, a i. defesa do recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
suscita a nulidade do documento juntado pelo Ministério Público no presente processo em
17/11/2022
, especificamente as declarações prestadas na Corregedoria-Geral da Polícia Civil pela pessoa de
Éder Nolasco de Souza
, que figura como vítima em outro procedimento criminal que tramita contra o ora apelante (IP n.º 1002077-21.2021.8.11.0042), alegando que tal documentação foi coligida pelo
Parquet
a esta ação penal
após
o encerramento da fase instrutória, o que violaria o princípio do contraditório.

Em arremate, o apelante sustenta que o próprio juízo
a quo
já havia indeferido compartilhamento de provas daquele inquérito com o presente feito, de modo que “empréstimo” do documento feito pelo Ministério Público seria ilícito.

Sem razão
.

Com efeito, após o término da fase instrutória, o Ministério Público apresentou memoriais finais, no dia
10/11/2022
(ID 200628094), e, depois disso, em
16/11/2022
, os assistentes de acusação também fizeram o mesmo (ID 200628095), sendo que, logo na sequência, em
17/11/2022
,
antes mesmo que as defesas oferecessem suas derradeiras alegações
, o
Parquet
complementou os memoriais acusatórios, ao
“juntar a cópia do depoimento prestado recentemente pela vítima Eder Nolasco, perante a Corregedoria-Geral da Polícia Civil, em que revela que as suas declarações inverídicas prestadas em Cartório, juntadas pela defesa do réu JOÃO ZUFFO nos autos do IP n. 1002077-21.2021.8.11.0042”
(ID 200628098 e ID 200628099).

Ato contínuo, nas datas de
23/11/2022
, os réus
JOÃO FERNANDES ZUFFO
(ID 200628100),
João Manoel Correa da Silva
(ID 200628101) e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
(ID 200628102) ofertaram seus memoriais finais, ao passo que o acusado
RONAIR PEREIRA DA SILVA
apresentou suas derradeiras alegações em
29/11/2022

(ID 200628103), cumprindo frisar que o feito já havia sido desmembrado com relação aos outros réus,
Marcos Vinícius Alves Dias
,
Weverton Pereira Alves
e
Wenderson Pereira Alves
, em
outubro de 2022
(ID 200628077 e ID 200628084).

Desta feita, em
09/05/2023
, após as derradeiras alegações das defesas, o juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida (ID 200628126).

Assim sendo, embora o apelante assevere que
“a MM Juíza ‘a quo’ não oportunizou às partes o contraditório referente ao documento novo acostado pelo Parquet, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa”
(ID 204180172 - Pág. 48), a
alegação defensiva
não corresponde à realidade processual
.

Pelo contrário, descabe cogitar a ocorrência
in casu
de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, conquanto a instrução processual já houvesse sido encerrada quando o Ministério Público “aditou” seus memoriais, ainda assim,
inexiste qualquer prejuízo à atuação defensiva
in casu
, pois a providência ministerial foi levada a efeito
antes que os réus apresentassem suas alegações finais
, de modo que
a defesa teve garantida a sua prerrogativa de falar por último no processo
e
aos defensores dos réus foi oportunizado conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido pelo
Parquet
,
podendo assim contraditá-lo em seus respectivos memoriais
.

Em outras palavras, uma vez garantido à defesa o direito de se manifestar por último, não há nulidade decorrente da juntada de documentos pelo Ministério Público em sede de suas alegações finais, mesmo porque, o
art. 231 do CPP
preceitua que
“(...)
as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
”
.

Sobre o tema, já decidiu o e. Tribunal da Cidadania,
mutatis mutandis
:

“2. Hipótese na qual a parte, em seu recurso especial, aponta violação ao art. 402 do CPP, ao
argumento de que haveria nulidade processual, porquanto teriam sido juntados documentos pelo órgão ministerial, extemporaneamente, em suas alegações finais
. 3. O Tribunal a quo afastou a nulidade arguida por ausência de prejuízo à defesa, esclarecendo que,
embora encerrada a instrução criminal, a defesa se manifestou posteriormente em seus memoriais, inclusive, fazendo menção aos documentos juntados pelo Parquet, circunstância que evidencia a ausência de prejuízo com a eiva
. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento de nulidade processual na hipótese em que não demonstrado efetivo prejuízo à parte”
. (AgRg no AREsp n. 1.610.227/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020) – Grifei.

“1.
A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP
. No caso concreto,
não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos
”
. (AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021) – Destaquei.

“6. Ainda que assim não fosse, [d]e acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
salvo nos casos expressos em lei, no processo penal, admite-se a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório
”
. (AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) – Negritei.

Também nesse sentido têm se norteado os Tribunais pátrios:

“-
A juntada de documentos pelo Ministério Público, na fase de alegações finais, não ofende o princípio do contraditório se anexados aos autos antes da abertura de prazo para a defesa apresentar suas alegações finais, dando-lhe plena oportunidade, portanto, para o exercício da ampla defesa
”
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10012090130209001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018) – Grifei.

Em outra vertente, não obstante o apelante alegue que, por ocasião do recebimento da denúncia,
o juízo
a quo
já havia indeferido o pedido de compartilhamento das provas do IP n.º 1002077-21.2021.8.11.0042
com os presentes autos,
tal particularidade não impossibilita a juntada do documento trazido à baila pelo
Parquet
, máxime porque o aludido indeferimento por parte do Juízo

da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá embasou-se tão somente no fato de que, à época da admissibilidade da exordial acusatória, aquele outro inquérito tramitava perante o Juízo da 5.ª Vara Criminal da Capital, de modo que a este deveria ser dirigido o aludido requerimento (ID 200627780 - Pág. 4/5).

Dito de outra forma,
o indeferimento não decorreu da impossibilidade do uso, no presente feito, das informações produzidas no procedimento diverso
, mas apenas da inviabilidade de pronunciamento do juízo
a quo
sobre tema que, à época, desbordava de sua competência.

Tanto é assim que, após o declínio da competência por parte do Juízo da 5.ª Vara Criminal de Cuiabá e a remessa do aludido IP n.º 1002077-21.2021.8.11.0042 ao Juízo da 7.ª Vara Especializada da Capital, este já se manifestou no sentido de que
existe conexão probatória (art. 76, III, CPP)

entre os fatos apurados naquela investigação e os ilícitos apurados na presente ação penal (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048).

Com efeito, à guisa de contextualização, esclareça-se que o
Inquérito Policial (PJE) n.º 1002077-21.2021.8.11.0042 tem o escopo de investigar crime de roubo
majorado
supostamente perpetrado pelo recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e outrem contra a vítima
Éder Nolasco de Souza
, em
28/12/2020
, fato este que, justamente por se tratar de objeto de apuração em autos diversos, não integra o rol de crimes imputados ao réu na denúncia apresentada na presente ação penal (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048).

No entanto, embora o fato apurado naquele Inquérito não compusesse um dos quatro fatos denunciados no presente processo-crime, ainda assim, sua ocorrência foi mencionada pelo Ministério Público na denúncia

desta ação penal, como uma maneira de contextualizar o
modus operandi
da organização criminosa com qual o apelante estaria envolvido, pois, conforme se depreende da preambular ministerial, o sucesso do grupo naquele primeiro roubo de
28/12/2020
, em tese, fez com que os infratores aperfeiçoassem o modo de execução delitiva e prosseguissem na delinquência, redundando nos ilícitos ora denunciados neste feito (ID 200627765).

Destarte,
é lícito e até mesmo natural que haja o tangenciamento de elementos e informações entre os feitos
, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, exatamente como se viu na espécie, pois, como dito, após a juntada do documento pelo Ministério Público na fase de alegações finais, especificamente as declarações da vítima
Éder Nolasco de Souza
na
Corregedoria-Geral da Polícia Civil (ID 200628099 destes autos e ID 104002661 do IP 1002077-21.2021.8.11.0042),
as defesas puderam conhecer do documento e contraditá-lo em seus próprios memoriais
, não havendo assim qualquer ilicitude a ser declarada.

Aliás, pontue-se que a própria defesa do ora recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, por diversas vezes no curso da instrução processual, seja na inquirição das vítimas e das testemunhas de acusação, seja na inquirição das testemunhas de defesa, explora fatos diversos dos crimes apurados nesses autos, mas que estão descritos na denúncia, a exemplo do roubo ocorrido meses antes dos delitos
sub judice
, também no rancho da vítima do
Fato 04 narrado na denúncia
, isto é, no sítio da pessoa de
Luis Renato Sabino
, em
03/04/2021
, o que corrobora a naturalidade e a legalidade de que esses outros eventos delitivos porventura realizados pela mesma suposta organização criminosa sejam mencionados nesta ação penal.

Outrossim, ainda sobre a legalidade em si dos
documentos juntados pelo
Parquet
na fase de alegações finais, importa salientar que,
tratando-se de prova emprestada no sentido amplo do termo – e não de prova compartilhada propriamente dita –
, mostra-se
despicienda a prévia autorização do juízo perante o qual o elemento foi produzido
, para que haja o seu empréstimo e traslado do feito primitivo ao feito diverso.

A propósito, o d. juízo
a quo
analisou minuciosamente a questão no bojo da sentença ora recorrida e, neste ponto, impõe-se lançar mão dos judiciosos argumentos consignados no édito condenatório, os quais ora
adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“Destaca-se que
as informações trazidas pelo Ministério Público do Estado, constam do Inquérito Policial 1002077-21.2021.8.11.0042, o qual, após sua instauração,
foi remetido a este Juízo em razão da existência de conexão probatória com esta Ação Penal
, estando o caderno investigatório em tramitação sob a supervisão deste Juízo. Nesse sentido, tem-se que a
conexão probatória, prevista no inciso III, do artigo 76 do CPP
, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito. Portando,
reconhecida a conexidade entre os feitos, natural que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, haja o manejo de provas e informações entre eles
, sendo certo que tal atividade é de nítido interesse público.

Nesse sentido,
é inerente ao fenômeno que em algum momento a produção de conhecimento e de provas se tangenciem ou, ainda, acabem se intercalando e, por isso, sejam utilizadas em mais de um processo
.

Neste intelecto, verifica-se que
os documentos juntados aos autos referem-se a elementos de informações produzidos no âmbito de inquérito policial, sem que tenha havido qualquer determinação judicial autorizando a produção deles e, tampouco, são informações resguardadas por sigilo judicial
. Destarte, no que se refere ao caso em análise, necessário compreender que
a ‘prova emprestada’ – aquela que é transportada de um processo ou procedimento para outro – é o gênero, da qual a ‘prova compartilhada’ – aquela que demanda prévia autorização do juízo onde foi produzida, para que outro juízo a utilize – é a espécie
, conforme preconiza Eugenio Pacelli: (...). Portanto, partindo desta premissa, revela-se que toda ‘prova compartilhada’ é sempre uma ‘prova emprestada’, referindo-se aquela prova que a sua utilização depende de autorização prévia do magistrado processante, mas,
além desta, existe outra espécie de ‘prova empresta’ que prescinde de autorização judicial para o seu uso, sendo certo que a caracterização da informação possui estreita vinculação com a espécie de prova que se pretende utilizar
. (...). Entende-se, portanto, que
as provas que não dispensam de prévia autorização judicial para a sua utilização em procedimento diverso são aquelas em que há a mitigação de direitos e garantias fundamentais na sua produção, caracterizadas pelo crivo judicial e pelo sigilo
. Neste desiderato,
os informes trazidos para estes autos, além de constarem em procedimento instrumentalmente conexo, não se referem a provas produzidas a partir de autorização judicial e, tampouco, protegidas por sigilo e, portanto, prescindiriam de autorização para serem emprestadas para outros procedimentos
”
.
(Trechos da sentença no ID 200628126 - Pág. 16/18) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELANTES
JOÃO FERNANDES ZUFFO
E
RONAIR PEREIRA DA SILVA

– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, POR SUSPEIÇÃO DA JUÍZA PROCESSANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, os apelantes
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e
RONAIR PEREIRA DA SILVA
suscitam a
suspeição da magistrada que presidiu a audiência de instrução e julgamento
, alegando que a julgadora externou sinais objetivos de parcialidade, ao determinar a retirada dos advogados dos réus da solenidade instrutória durante a oitiva de uma testemunha, o que a tornaria suspeita para processar e julgar o feito a partir de então, inclusive tendo em vista que, ao contrário dos causídicos, a promotora de Justiça foi mantida na sala em que o ato era realizado.

Pois bem.

Extrai-se da ata da audiência, cotejada de maneira concatenada com as gravações em mídia dos depoimentos colhidos naquela solenidade, que, durante a oitiva da informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, inicialmente identificada no processo como
“Testemunha Sem Rosto”
,
o ato foi suspenso, às 10h13min, e posteriormente, interrompido sem que fosse retomado
, haja vista o ânimo exaltado e estado de espírito da depoente, que
se apresentava nervosa/ansiosa demais para depor e não experimentou melhora no seu quadro de ansiedade
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das Ocorrências registradas em ata:

“Aberta a audiência de instrução, em continuação, foi constatada a presença das pessoas acima mencionadas e feito o relatório oral dos autos. Na sequência, teve início a oitiva da
informante TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS
.
Às 10h13min, a oitiva foi SUSPENSA
até que a informante se acalmasse, tendo em vista que estava apresentando sinais de crise de ansiedade,
bem como foi pedido para que as partes se retirassem da sala, a fim de que pudesse acalmar a mesma
. Levando em consideração que
TELMA não apresentou melhora em seu quadro de ansiedade a oitiva foi INTERROMPIDA, bem como a informante foi dispensada
na data de hoje para que procurasse atendimento médico.
Às
10h28, foi reiniciada a Audiência
, ocasião em que a MM. Juíza de Direito informou às partes
que a testemunha estava mais calma, bem como que
a oitiva da mesma foi até às 10h13min
. Ressaltando ainda,
que nada do que aconteceu sem as câmeras irá para os autos, que a imparcialidade deste Juízo continuará a mesma
, conforme gravação audiovisual.
Pelo Dr. Eduardo Mahon, foi pontuado que gostaria de parabenizar a atitude humana quanto a tentativa de acalmar a informante, contudo, gostaria de registrar que no trato processual apresenta objeção quanto ao pedido feito para que as partes se retirassem da sala, tudo conforme gravação audiovisual
”
. (ID 200628063 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Como se vê, a simples aferição da dinâmica registrada em ata demonstra a
inexistência de nulidade
in casu
.

A uma
, porque é possível depreender do termo da audiência que a magistrada solicitou que
as partes

deixassem a sala
, a fim de que pudesse acalmar a informante que apresentava um episódio de crise de ansiedade, nada sugerindo que a representante do
Parquet
tenha permanecido na solenidade à revelia dos advogados.

Deveras, não obstante a promotora de Justiça se encontrasse presencialmente no prédio do fórum juntamente com a juíza (assim como alguns dos advogados de defesa também estavam), ao readmitir as partes na solenidade e retomar a gravação da audiência híbrida, a julgadora
foi explícita ao consignar que
a promotora

também se ausentou da sala
e voltou apenas ao final do socorro à informante, juntamente com um dos advogados de defesa
, oportunidade em que a magistrada liberou a informante (que comparecia ao ato de forma telepresencial/por videoconferência) para que buscasse um médico e prosseguiu com os

trabalhos.

A propósito, eis o que esclareceu a d. julgadora, quando readmitiu as partes na sala híbrida de audiência e retomou a solenidade,
in verbis
:

“(...). Foi essa a minha dinâmica para acalmá-la.
Fiz essa manobra de respiração, que é a primeira coisa que a gente faz, mas ela realmente não tem condições de depor
. Ela está sentindo dores pelos braços, o que é um perigo.
Então, eu a liberei para que ela procure um médico onde quer que ela esteja e para que ela possa ser atendida.
Ela não me passou, eu não pude mandar ninguém lá para poder atendê-la, porque eu não sei onde está e ela está com muito medo, por causa disso. Mas graças a Deus, Deus é bom, Jesus é bom, ela está bem mais calma, já consegue respirar. Mas eu quero dizer aos senhores que (...) ali, realmente, foi uma coisa humanizada.
A minha preocupação era com ela. Não tem nada a ver com depoimento, não tem nada a ver com isso. A minha imparcialidade continua a mesma
.
A defesa e a acusação têm a mesma paridade de armas aqui.
Não foi favorecido ninguém. A minha assessoria permaneceu sim comigo.
A doutora foi ao banheiro um tempo, depois foi ali fora e depois voltou no final e, logo que ela voltou e o doutor entrou, eu desligue, pedi para a senhora desligar o comando dela e foi isso que aconteceu
. (...). O meu particular foi com a senhora, a minha intenção é que ela ficasse boa, ficasse melhor para ela procurar um médico. Eu não ia assistir uma pessoa infartando ou tendo um AVC e permanecer calada sem poder fazer nada, à distância. (...).
O depoimento dela foi até aquele momento, que cortou a gravação e que todos saíram
. A partir daí, não fizemos mais nada e vamos continuar então já com a próxima testemunha e ver a viabilidade de ouvi-la numa próxima oportunidade”
. (Mídia audiovisual intitulada “AIJ - 05.10.22 - Operação Flor do Vale - PART. 02_001.mp4”, armazenada no ID 200628079) – Grifei.

A duas
, porque, mesmo que a promotora tivesse permanecido no cômodo, não há o que se falar em nulidade por suspeição da juíza ou em violação ao contraditório e à paridade de armas, na medida em que
o pedido da magistrada para que os advogados deixassem a sala ocorreu

após
a suspensão da oitiva da informante
,
às 10h13min
, sendo que, quando do retorno das partes à audiência, às 10h28min, a magistrada informou que o depoimento não seria retomado, pois a informante não tinha condições de ser ouvida e havia sido dispensada para buscar ajuda médica.

Significa dizer que,
nos poucos minutos em que a defesa esteve ausente da sala de audiência,
não houve coleta probatória ou inquirição da informante quanto aos fatos propriamente ditos
, mas tão somente tentativa de amainar o nervosismo da informante e de aplacar a sua crise de ansiedade, de modo que
inexiste qualquer prejuízo à atuação defensiva
in casu
, mesmo porque, a própria juíza garantiu que o que não foi gravado não seria utilizado nos autos,
ex vi
do art. 563 do CPP.

A três
, porque eventual utilização de frases de cunho espiritual por parte da magistrada, enquanto manobra para tentar acalmar informante que se encontrava em crise nervosa, a toda evidência, não diz respeito aos delitos narrados na denúncia ou ao deslinde da controvérsia criminal, tampouco concerne à sua lisura na condução do processo ou à sua postura em face dos réus que viria a julgar, mas
se refere única e tão somente à pessoa em situação de vulnerabilidade que se encontrava no ato que a julgadora presidia e cuja regularidade lhe incumbia
.

Ou seja,
a atitude da juíza mostrou-se neutra em relação às partes do processo
e não se inclinou a à acusação nem à defesa, de modo que
tal conduta não pode ser encarada como uma externalização de parcialidade ou suspeição
, muito menos significa que magistrada
“desvestiu-se da toga para assumir a posição de acusadora ad hoc”
(ID 204180172 - Pág. 57), ao contrário do que sugere o recorrente.

Aliás, consta da ata que o próprio causídico saudou o comportamento da magistrada, ao
“
parabenizar a atitude humana quanto a tentativa de acalmar a informante”
(ID 200628063 - Pág. 4).

A propósito, o
art. 254 do CPP
preceitua que o julgador dar-se-á por suspeito quando houver aconselhado
qualquer
das partes
,
o que não é o caso dos autos
, pois, reitere-se, a magistrada se limitou a adotar postura acolhedora em face de
testemunha/informante
que passava por um ataque de pânico.

A quatro
, porque,
além de ausente
in casu
qualquer das hipóteses do art. 254 do CPP
, tem-se ainda que o reconhecimento da nulidade ora arguida (suspeição da magistrada processante) esbarraria na
manifesta
preclusão da matéria
.

Com efeito, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que,
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sob pena de convalidação:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão
”
. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.992.063/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023) – Destaquei.

Ademais, é de curial sabença que
as nulidades ocorridas no decorrer da instrução dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, no momento das alegações finais, caso contrário, estarão preclusas
:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

Na espécie, a suposta causa de nulidade ocorreu na audiência instrutória (ID 200628063 - Pág. 1/9), no entanto,
a i. defesa dos acusados não arguiu a pecha (nulidade do ato, por suspeição da magistrada) quando das suas respectivas alegações finais
, consoante se depreende do ID 200628100 (memoriais do apelante
JOÃO ZUFFO
), do ID 200628102 (memoriais do apelante
LUCAS
), do ID 200628103 (memoriais do apelante
RONAIR
) e do ID 200628101 (memoriais do corréu
João Manoel
), de modo que a questão, a toda evidência, encontra-se
preclusa
.

Pontue-se que, justamente em virtude da sua não arguição em momento oportuno, isto é, na etapa das alegações finais,
a questão referente à suposta suspeição da magistrada
a quo
sequer chegou a ser examinada pela própria juíza na sentença recorrida
, de modo que sua análise direta e imediata por parte deste Tribunal
ad quem
implicaria em
indevida supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
JOÃO FERNANDES ZUFFO
– NULIDADE DA SENTENÇA, POR MENÇÃO AO DEPOIMENTO DE INFORMANTE DISPENSADA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, também preliminarmente, o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que, no édito condenatório, a magistrada
a quo
utilizou-se das declarações judiciais da informante que foi dispensada da audiência instrutória, justamente por não conseguir prestar depoimento em juízo, isto é, a “Testemunha Sem Rosto”, posteriormente identificada como
Telma Pereira da Silva de Jesus
, ouvida como informante por ser irmã do acusado
RONAIR PEREIRA DA SILVA
.

A i. defesa arremata ainda que, tendo
Telma
sido dispensada da solenidade, o Ministério Público não logrou confirmar as declarações extrajudiciais da informante, as quais teriam sido inclusive obtidas mediante coação por parte da autoridade policial, consoante Ata Notarial de Escritura Pública trazida pela defesa, tudo a evidenciar que era defeso ao juízo sentenciante se remeter às impressões extraídas da tentativa de oitiva judicial de
Telma
, conferindo-lhes valor probatório.

No entanto,
sem razão
o recorrente
.

À guisa de contextualização, colho os trechos da sentença ora impugnados pela i. defesa, nos quais a juíza sentenciante trata das declarações prestadas pela informante
Telma
,
in verbis
:

“Por fim, traz-se à discussão o imbróglio envolvendo os depoimentos prestados pela testemunha sem rosto, posteriormente identificada como
TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS
, e por
TAIS PICININI DE JESUS
, perante a Autoridade Policial.

Intimadas a comparecerem à Delegacia de Polícia, ambas prestaram seus depoimentos, contudo,
TELMA
, naquela ocasião, optou por ser ouvida como testemunha sem rosto, ou seja, iria cooperar com as investigações, desde que não tivesse sua identidade revelada.

Por sua vez,
TAIS
foi ouvida perante a Autoridade Policial, tendo prestado suas declarações sem qualquer intercorrência.
Verifica-se do vídeo de gravação das declarações de TELMA, naquela ocasião com a sua identidade preservada, que ela espontaneamente começou a narrar as informações que tomou conhecimento a partir de uma reunião ocorrida em sua residência, após o crime ocorrido em 18.07.2021
. É possível verificar que
TELMA se apresenta em estado psicológico normal

durante toda sua oitiva e que a narrativa apresentada parte dela, não sendo possível estabelecer que tenha havido qualquer condução na versão concedida pela depoente
.

(...)
. Assim, posteriormente, é apresentada nos autos uma ata notarial realizada por TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS, na qual ela narra ter sofrido pressão e tortura perante a autoridade policial para incriminar seu irmão RONAIR e JOÃO ZUFFO
.

Descreve a testemunha que investigadores de polícia teriam indicado a possibilidade de ela ser presa, caso não falasse o que eles queriam, bem como a indicação de que ela iria dar desgosto para sua mãe, falecida recentemente. (...).
Ocorre que, ao ser ouvida em Juízo, TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS, já identificada, iniciou sua inquirição manifestando a intenção de não ser ouvida na presença dos investigados, justificando possuir medo dos mesmos. Nesse aspecto, a considerar a versão dada na ata notarial em que a testemunha afirma não possuir qualquer informação a respeito dos fatos, não haveria justificativa para que ele manifestasse temor em ser ouvida perante os acusados
. (...).
Nesse momento a testemunha questiona se os acusados estão acompanhando o seu testemunho. Tendo sido informado pela Promotora de Justiça que nenhum dos réus estava vendo o seu depoimento. Na sequência questiona à Promotora de Justiça se os advogados dos réus estavam acompanhando o seu depoimento, tendo a Promotora de Justiça informado que sim, os advogados estavam acompanhando o depoimento
.

Nesse momento a testemunha reafirma o temor de depor na frente dos acusados, tendo a Promotora de Justiça questionado o motivo do medo. Prossegue a Testemunha relatando que tem medo de muita coisa.
A Promotora de Justiça questiona a testemunha se ela estaria com medo de confirmar o depoimento prestado na delegacia, prestado sem que fosse identificada, e ela, já visivelmente abalada responde afirmadamente com a cabeça que sim!!!

A partir de então, a testemunha não mais conseguiu sustentar a versão constante na ata notarial, a testemunha começou a entrar em desespero, sendo possível atestar a partir de todas as evidências que a testemunha realizou a ata notarial e apresentou-se em juízo para prestar depoimento sob extrema coação, sendo forçada a desdizer a versão espontaneamente dada à autoridade policial
. Assim,
embora o testemunho tenha sido suspenso para atendimento da informante, não há como se desconsiderar que em Juízo, conforme gravação da audiência, realizada na presença da acusação e das defesas, TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS afirmou que estava com medo de confirmar o depoimento prestado em 10.08.2021
. (...)”.
(ID 200628126 - Pág. 46/51) – Destaquei.

Com efeito, o juízo
a quo
realmente alude na sentença ao depoimento judicial da informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, porém, não se verifica qualquer prejuízo
in casu
apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, na medida em que, embora a informante não tenha sido capaz de completar sua oitiva, em virtude da crise de ansiedade experimentada em audiência, e tenha sido dispensada da solenidade, é certo que,
para corroborar o seu convencimento pela condenação,
a d. sentenciante se refere aos momentos em que a depoente efetivamente conseguiu se manifestar
, anteriormente à interrupção do ato, isto é,
nos momentos em que houve efetiva coleta probatória, na presença da acusação e da defesa dos réus
.

Ademais, considerando que a própria defesa, no curso da tramitação processual, trouxe à baila Ata Notarial de Escritura Pública, na qual a informante
Telma
se retratava de suas declarações dadas na delegacia e sugeria ter sido coagida pela autoridade policial a incriminar os réus, era natural que a magistrada examinasse a tentativa de depoimento judicial de
Telma
e extraísse impressões do ânimo e do estado de espírito da informante (temerosa e com crise de ansiedade), para
enfrentar a questão relativa à divergência de informações fornecidas por ela na etapa extrajudicial
, ou seja, para
auxiliar na ponderação entre as diferentes versões da declarante, a fim de fundamentar o seu convencimento quanto à preponderância de uma narrativa (delegacia) sobre a outra (ata notarial)
.

Em outras palavras, tendo em vista que a própria defesa sustentava a improcedência e a inveracidade das declarações de
Telma
na delegacia, era necessário que a juíza justificasse o que a levou a concluir pela fidedignidade daquela primeira versão da informante, em detrimento da retratação trazida pela defesa na ata notarial, inclusive
sob pena de violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, de modo que,
tendo a tentativa de depoimento judicial de Telma se dado sob o pálio do contraditório, na presença de ambas as partes
, era plenamente possível que o órgão julgador se utilizasse desse elemento para corroborar o porquê entendeu que as declarações prestadas ao delegado foram espontâneas e voluntárias e a posterior retratação em cartório decorreu de receio e coação.

Ademais, pontue-se que
inexiste tarifação ou hierarquia probatória no processo penal brasileiro
, o que corrobora a possibilidade de menção, por parte do juízo
a quo
, às impressões extraídas da tentativa de depoimento da informante na presença da defesa em audiência, à luz do
princípio do livre convencimento motivado
.

Se não bastasse, a tentativa de depoimento judicial da informante
Telma
não
constituiu o único espeque da condenação do apelante e dos corréus
, a qual se embasa ainda sobre outras
provas independentes e autônomas do elemento alegadamente viciado
, o que confirma a
inexistência de qualquer prejuízo

in casu
e, por conseguinte, a improcedência da nulidade arguida,
ex vi
do art. 563 do CPP.

Nesse sentido:

“V -

A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Da mesma forma, assim como foi
utilizada
supletivamente
para aferir a autoria delitiva dos acusados, a tentativa de coleta do depoimento judicial da informante
Telma
também foi
instrumentalizada de
maneira
complementar
para elevar a pena-base
, no que tange às
consequências
negativas dos crimes.

Isto porque, os reflexos nocivos das condutas ilícitas restaram aferidos precipuamente pelo trauma psicológico ocasionado
às vítimas
, que tiveram não só a própria incolumidade ameaçada, mas também a
integridade de seus filhos e netos
, acarretando-lhes danos extrínsecas ao tipo penal, o que foi tonificado ainda pelo extremo abalo causado também à própria irmã de um dos réus, isto é, a informante
Telma
, que apresentou receio visível ao tentar prestar depoimento em juízo, justamente em virtude da periculosidade exacerbada dos sentenciados.

Assim, tendo em vista a utilização meramente
suplementar
da tentativa de oitiva de
Telma
na sentença, não há o que se falar em prejuízo, tampouco em nulidade.

Por fim, pontue-se que, uma vez evidenciada a prestabilidade probatória das declarações extrajudiciais e judiciais de
Telma
e a aptidão desses elementos para corroborar as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, a suficiência ou não do arcabouço probatório como um todo para respaldar a prolação de édito condenatório consubstancia questão que se confunde demasiadamente com o mérito, devendo ser analisada no contexto dos pedidos recursais de absolvição, por falta de provas.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, no período compreendido
entre dezembro de 2020 e julho de 2021
, os apelantes
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, vulgo
“General”
,
“Véinho”
ou
“Seu Zuffo”
,
RONAIR PEREIRA DA SILVA
, vulgo
“Java”
,
“Javali”
ou
“Tripa”
, e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
, vulgo
“Gago”
ou
“Gaguinho”
, juntamente com os codenunciados
João Manoel Correa da Silva
, vulgo
“Nego João”
,
Marcos Vinícius Alves Dias
, vulgo
“Zoio”
ou
“Zoin”
,
Weverton Pereira Alves
, vulgo
“Menor”
, e
Wenderson Pereira Alves
, todos em coautoria com os adolescentes
Enry Luan Conceição Oliveira
,
Igor Matheus Barbosa dos Santos
e
William de Oliveira Azevedo
, constituíram organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada e sistemática de crimes diversos, especialmente delitos patrimoniais, nas cidades de Juscimeira/MT e Cuiabá/MT (
FATO 01

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
).

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, além disso, uniram-se entre si com o propósito de constituírem um núcleo delituoso próprio, voltado à prática de infrações patrimoniais diversas, idealizado, chefiado e financiado pelo apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, sendo que as primeiras ações ilícitas do grupo teriam sido perpetradas em Cuiabá, em
dezembro de 2020
, e contado com a participação direta e ativa dos acusados
JOÃO ZUFFO
,
RONAIR
e
João Manoel
e do adolescente
Igor Mateus
, os quais, com o emprego de armas de fogo, roubaram o veículo BMW 353i, placa FUT-4955, um relógio e um celular, ambos da marca Apple, e a quantia de R$ 10.000,00, pertencentes à vítima
Eder Nolasco de Souza
.

Ainda segundo o
Parquet
, a referida subtração patrimonial está sendo apurada em procedimento diverso (PJE n.º 1002077-21.2021.8.11.0042) e, naquela empreitada, o líder do bando criminoso,
JOÃO ZUFFO
estava junto com o ofendido
Eder
e fingiu que também era uma vítima, inclusive simulando ser alvo de agressões físicas encenadas pelos comparsas; após o que o grupo infrator veio a aperfeiçoar o
modus operandi
dos delitos na cidade de Juscimeira/MT, onde
JOÃO ZUFFO
contava com o auxílio de seu funcionário
RONAIR
, para comunicar e ordenar a execução dos crimes aos demais integrantes do organismo, valendo-se eles até mesmo de um grupo no aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
para planejamento dos ilícitos, conforme imagens de mapas e marcações extraídas do celular de
RONAIR
, indicando as propriedades que seriam alvo das infrações patrimoniais.

A peça incoativa dá conta ainda de que o grupo criminoso encabeçado pelo apelante
JOÃO ZUFFO
e integrado pelos recorrentes
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
teria ainda perpetrado um roubo no dia
03/04/2021
, na propriedade rural chamada “Rancho Eldorado”, situada no Condomínio Flor do Vale, situado à Estrada da Piteira, Zona Rural de Juscimeira-MT, de propriedade da vítima
Luis Renato Sabino
, fato este que estaria sendo apurado em inquérito apartado, na Delegacia de Juscimeira.

Nos empreendimentos delituosos do grêmio infrator, o líder
JOÃO ZUFFO
, além de concorrer para a preparação, organização e financiamento dos ilícitos, ainda atuaria como uma espécie de “herói”, pois, após a consumação dos crimes e durante a fuga dos executores, simulava intervir e efetuava disparos para o alto, supostamente para afugentar os criminosos e parecer o salvador das vítimas.

Outrossim, a preambular descreve que, no dia
18/07/2021
, em horário não determinado, mas sabidamente durante a madrugada, no rancho denominado “Nossa Senhora de Guadalupe”, localizado no Condomínio Flor do Vale, na Estrada da Piteira, zona rural de Juscimeira/MT, os apelantes
JOÃO FERNANDES ZUFFO
,
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
, previamente conluiados, com unidade de desígnios e união de esforços entre si e com os codenunciados e adolescentes discriminados alhures, mediante restrição da liberdade das vítimas, incluindo-se aí 06 (seis) crianças, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas (facões) e de armas de fogo cujo porte compartilhavam, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às ofendidas
Giliane L. Ziminiane
e
Ivete Matia Ziminiane
(
FATO 02
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Ademais, a prefacial narra que, no mesmo dia
18/07/2021
, em horário indefinido, mas ainda de madrugada, no interior de outro domicílio igualmente situado no aludido Condomínio Flor do Vale, os ora recorrentes, previamente ajustados e em comunhão de esforços entre si e com os corréus e inimputáveis já mencionados, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas e armas de fogo cujo porte compartilhavam, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes aos ofendidos
Sebastião Ziminiane
e
Mareir Ferraz de Oliveira

da Silva
(
FATO 03
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Por fim, a denúncia pontua que, no dia
18/07/2021
, em horário impreciso, mas também durante aquela madrugada, na propriedade rural denominada “Rancho Eldorado”, localizada no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT, os apelantes, juntamente com os corréus e menores de idade já referidos, todos em unidade de desígnios e conluiados entre si, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas e armas de fogo cujo porte compartilhavam, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Guilherme Massuia
,
Jucileide da Silva Soares
,
Daniel Tobias Damian
,
Luis Carlos do Nascimento
,
Luiz Renato Sabino
e
João Anaídes Cabral Neto
, sendo que, da violência empregada resultou a morte do ofendido
João Anaídes Cabral Neto
, como consequência de disparo de arma de fogo (
FATO 04
– ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e nas suas
condenações
como incursos nas penas dos crimes de
organização criminosa circunstanciada
,
roubos majorados
(em continuidade delitiva),
latrocínio
e
corrupção de menores
, em concurso material, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar também que, no curso da tramitação processual, o feito foi
desmembrado
no que tange aos acusados
Marcos Vinícius Alves Dias
,
Weverton Pereira Alves
e
Wenderson Pereira Alves
(ID 200628077), gerando os autos n.º 1015784-22.2022.8.11.0042 e n.º 1015788-59.2022.8.11.0042 (ID 200628084).

Quanto ao réu
João Manoel Correa da Silva
, por força do mesmo pronunciamento judicial que julgou os ora recorrentes, restou condenado pelo crime de
organização criminosa majorada
e absolvido dos demais crimes, sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto (após detração penal), no entanto, não recorreu da sentença, que
transitou em julgado
, no que lhe refere, em
14/08/2023
(ID 200628706).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de roubo majorado e latrocínio consumado descritos nos FATOS 02, 03 e 04 da denúncia
[pretensão recursal do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
]:

A
materialidade
dos crimes de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de branca e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, e de
latrocínio consumado
, ocorridos na madrugada de
18/07/2021
, em propriedades rurais situadas no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT (
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
) está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 200627650 - Pág. 5/10, Pág. 35/36, Pág. 37/41 e Pág. 46/47); do Relatório de Investigação n.º 2021.13.1823 (ID 200627650 - Pág. 11/18); do Termo de Apreensão (ID 200627651 - Pág. 25); da cópia do procedimento n.º 140.2.2021.2040, voltado a apurar a prática de ato infracional por parte dos adolescentes envolvidos (ID 200627653 - Pág. 4); do Laudo Pericial n.º 200.1.01.2021.019463-01, relativo ao exame necroscópico da vítima
João Anaídes Cabral Neto
(ID 200627766).

A
ocorrência material
dos delitos pode ser inferida ainda a partir do
Relatório n.º 10/2021
, contendo os dados extraídos do celular do acusado
RONAIR
(ID 200627777 - Pág. 18/47); do
Relatório n.º 14/2021
, contendo a análise do grupo infrator (ID 200627681 - Pág. 69 ao ID 200627682 - Pág. 14); do
Relatório n.º 20/2021
, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 200627681 - Pág. 1/54 e ID 200627777 - Pág. 48/53); do Laudo de Exame Pericial em Arma de Fogo e Munições (ID 200627767); do Laudo Pericial n.º 200.2.06.2021.008462-01, relativo ao exame realizado no local do crime (ID 200627769); do Laudo Pericial n.º 2.11.2021.46527-01, relativo à análise de impressões papilares (ID 200628000); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, nos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e latrocínio consumado, tudo com envolvimento de menor de idade, impondo-se, pois, ratificar sua condenação.

Com efeito, ao contrário dos apelantes
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
, o recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
não confessou a autoria pelos delitos patrimoniais descritos nos
FATOS 02, 03
e
04
da denúncia, no entanto, após analisar detidamente o arcabouço probatório que instrui o feito, concluo que os elementos de convicção prestam-se a enredá-lo, além de qualquer dúvida razoável, nos aludidos eventos delitivos, notadamente tendo em vista as declarações extrajudiciais de informante, os depoimentos judiciais das testemunhas, o conteúdo das conversas interceptadas e os dados extraídos do aparelho celular apreendido.

A propósito, quando foi ouvido
em juízo
, o delegado da Polícia Civil
Ricardo de Oliveira Franco
declarou que, à época dos fatos, era lotado na delegacia de Juscimeira/MT e oficiou nas apurações voltadas a desvelar as circunstâncias dos delitos perpetrados na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, contexto em que desvelou que a empreitada havia sido levada a efeito por uma verdadeira organização criminosa, da qual 08 (oito) integrantes invadiram as propriedade rurais e praticaram uma sequência de roubos, um dos quais resultou na morte da vítima
João Anaídes Neto
.

A testemunha prosseguiu relatando que, além de indivíduos já sazonados na criminalidade, descobriu ainda o envolvimento de um dos condôminos, proprietário de um rancho no loteamento invadido e vizinho das vítimas, qual seja, o empresário
JOÃO FERNANDES ZUFFO
.

Ricardo
asseverou que, já nas primeiras vinte e quatro horas desde o cometimento dos crimes, levantou-se a suspeita em face de um dos caseiros que laborava no condomínio,
RONAIR PEREIRA DA SILVA
, o qual trabalhava no sítio do recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e mostrou-se bastante nervoso quando entrevistado pelos policiais, razão pela qual foi instado a prestar depoimento na delegacia, após o que os agentes estatais decidiram apreender o celular do suspeito e representar judicialmente pela extração dos dados do aparelho.

De acordo com a testemunha, durante a análise dos dados do telefone de
RONAIR
, desde logo, notou-se o planejamento do grupo voltado à empreitada criminosa, inclusive com a participação do patrão do primeiro,
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, o qual aparece em troca de mensagens comprometedoras com o funcionário
RONAIR
.

Outrossim, o delegado aduziu que, no celular de
RONAIR
, foi encontrado um grupo de aplicativo
WhatsApp
em que havia fotos de mapa da região onde se situavam as propriedades que seriam vitimadas, além de indicativos de envolvimento de
RONAIR
e
JOÃO ZUFFO
em um delito anterior, ocorrido na cidade de Cuiabá/MT, em face da vítima
Eder
.

A testemunha relatou que, na sequência, após a análise dos dados do celular, representou pela interceptação das comunicações telefônicas dos suspeitos, a qual foi deferida no dia
23/07/2021
e mediante a qual foi possível delinear o envolvimento de todos os denunciados nos delitos, notadamente o recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, o qual era referido pelos demais acusados nos diálogos pelo codinome
“General”
, seria o responsável por repassar instruções ao grupo e por auxiliar financeiramente a família de
RONAIR
enquanto este aguardava a “poeira abaixar”.

Ricardo
pontua ainda que, no curso das interceptações,
JOÃO ZUFFO
chega a ser captado enquanto se vangloria em detrimento da polícia. Nas exatas palavras da testemunha, remetendo-se ao que descobriu durante a vigência da medida cautelar,
“
o Seu ZUFFO fala o seguinte: ‘a polícia é incompetente. Não conseguiram digitais e nem estão me enchendo o saco’
. Ele faz essa afirmação no telefone, deixando claro, assim, que ninguém vai descobrir nada
, que o RONAIR pode ficar lá ainda, ele estava em uma fazenda, e que ele estava a par, tomando conta da situação”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Destaquei.

A testemunha confirmou que, além do crime anterior supostamente praticado pelo grupo em
dezembro de 2020
, os agentes estatais desvelaram também um outro crime, em tese, perpetrado pelos mesmos indivíduos meses antes dos fatos
sub judice
, especificamente em
03 abril de 2021
, no “Rancho Eldorado”, pertencente à vítima
Luiz Renato Sabino
, onde viria a acontecer o latrocínio ora apurado nestes autos, sendo que aquele crime de
03/04/2021
teria sido confirmado pelo apelante
LUCAS MATHEUS
, vulgo
“Gago”
.

A respeito das infrações patrimoniais levadas a efeito pelo grupo criminoso em
18/07/2021
, a testemunha confirmou que os agentes ingressaram no condomínio de ranchos se utilizando do veículo Ford Ka, cedido por
JOÃO ZUFFO
a
RONAIR
e que a primeira propriedade invadida pertencia à vítima
Giliane Ziminiani
, na qual os executores munidos com armas de fogo, inclusive os dois adolescentes, amarraram as vítimas presentes com cordas de náilon, subtraíram dinheiro e joias, apossaram-se da caminhonete da ofendida e empreenderam fuga no veículo roubado, direcionando-se em seguida para uma segunda propriedade rural situada no condomínio, qual seja, o sítio do pai da vítima
Giliane
, Sr.
Sebastião
.

Nesta segunda propriedade, o ofendido
Sebastião
e demais presentes

também foram amarrados e trancafiados em um cômodo pelos agentes, os quais surrupiaram diversos bens da casa e, ainda, a caminhonete Ford F-350 de
Sebastião
.

Ato contínuo, os infratores se dirigiram a uma terceira propriedade rural dentro do condomínio, especificamente o Rancho Eldorado, pertencente à vítima
Luiz Renato Sabino
, onde separaram e amarraram as várias pessoas presentes, dentre moradores, convidados e o casal de caseiros
Luiz Carlos
e
Neide
, sendo que esta última ofendida, quando prestou depoimento, deu a entender que os infratores a conheciam, porquanto se dirigiam a ela pelo apelido através do qual era conhecida,
“Dona Preta”
.

Ainda neste último domicílio, o testemunhante aduz que os infratores separaram os reféns, sendo que, no banheiro, foram confinados a vítima falecida do latrocínio,
João Anaídes Netto
, e o adolescente
Guilherme Massuía
, de 14 (quatorze) anos de idade, o qual posteriormente revelou aos policiais que, após trancarem os ofendidos no cômodo, os agressores forçaram novamente a entrada, um deles perguntou o nome da dupla subjugada, logo após
Guilherme
se identificar, o infrator efetuou disparo de arma de fogo contra
João Anaídes
.

Ricardo
pontuou que não foi possível individualizar a identidade de qual dos criminosos efetuou o disparo fatal contra a vítima
João Anaídes
, complementando que o interrogatório do apelante
LUCAS MATHEUS
, aliado às interceptações telefônicas, evidenciam que
o plano dos agentes era ainda se dirigir ao sítio do recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, onde este, mancomunado com os executores, simularia uma reação heroica, efetuaria disparos de arma de fogo para o alto, espantaria os criminosos e se consagraria como herói perante seus vizinhos.

A testemunha ressalta que, após o latrocínio, o grupo não chegou a se dirigir à propriedade do apelante
JOÃO ZUFFO
, mas que este efetuou disparos de arma de fogo, a partir de seu rancho, enquanto os infratores se evadiam com as caminhonetes roubadas.

Outrossim, o delegado
Ricardo
destacou que os infratores possuíam informações privilegiadas, como conhecimento sobre a torre de
internet
do condomínio e onde estava o DVR (aparelho de monitoramento) que ficava no forro da propriedade, sendo que as primeiras ações do grupo foi eliminar o sinal de
internet
e buscar o DVR.

Especificamente quanto ao vínculo criminoso mantido entre o recorrente
JOÃO ZUFFO
e o grupo de indivíduos que executou o delito, a testemunha disse que os diálogos interceptados não deixaram qualquer margem para dúvida quanto ao prévio ajuste de vontades e unidade de desígnios entre eles, incumbindo a
JOÃO ZUFFO
não só prestar apoio externo, logístico e financeiro aos demais, mas também, posteriormente ao crime, fornecer informações e orientações à pessoa de
Taís
, esposa de
RONAIR
, para que ela as repassasse a
RONAIR
, o qual se encontrava escondido em região de difícil acesso, aguardando para
“abaixar a poeira”
.

Tanto é assim, arremata o delegado, que
JOÃO ZUFFO
chegou a adquirir um veículo
Ford Ka
e cedeu a
RONAIR
o veículo em questão, que fora utilizado para o transporte dos criminosos na data dos crimes
sub judice
.

A testemunha reiterou que, logo após analisarem os dados do aparelho celular do réu
RONAIR
, foi possível constatar que ele foi o principal executor dos delitos patrimoniais no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual, imediatamente depois, representaram pela interceptação telefônica do aludido acusado, sua esposa
Taís
, sua irmã e seu patrão, sendo este último o apelante
JOÃO ZUFFO
, chamado pelos demais de
“General”
, sendo que, já nas conversas interceptadas,
ZUFFO
é captado em interações nas quais deixa patente o seu medo e receio de falar mais profundamente sobre determinados assuntos com
RONAIR
pelo telefone.

Por fim, o delegado
Ricardo
reiterou que, de acordo com o que desvelaram as apurações, notadamente o depoimento prestado pela testemunha cuja identidade havia sido preservada (“Testemunha Sem Rosto”), os executores dos roubos e o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
haviam planejado uma troca de tiros simulada ao final da empreitada delitiva
,
de modo que último saísse como o herói responsável por afugentar os infratores
.

No mesmo diapasão, o delegado
Santiago Rozendo Sanches e Silva
asseverou que, à época dos fatos, estava lotado na Delegacia de Roubos e Furtos da cidade de Rondonópolis/MT à época dos fatos e era o responsável pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil na região que abrangia a cidade de Juscimeira/MT, onde havia ocorrido crimes em uma área de ranchos neste município, sendo que, no curso das investigações, o depoente participou da análise dos dados extraídos do aparelho celular do suspeito
RONAIR
e do conteúdo das comunicações telefônicas interceptadas, além do interrogatório do aludido suspeito e da inquirição da esposa deste e da “Testemunha Sem Rosto”, a qual preferiu não se identificar por medo de represálias partidas de organização criminosa, já que, segundo ela, os autores dos delitos seriam faccionados.

Sobre os delitos propriamente ditos, a testemunha aduziu que se tratou de uma sequência de 03 (três) roubos consumados no condomínio de ranchos, sendo que o último deles resultou no evento morte de uma das vítimas, especificamente o advogado
João Anaídes
, ressaltando o declarante que as infrações foram executadas por 08 (oito) agentes, 06 (seis) deles imputáveis e 02 (dois) adolescentes.

O delegado aduziu também que, além dos responsáveis pela execução em si dos delitos, nas suas palavras, a empreitada havia sido encomendada pelo ora apelante
JOÃO ZUFFO
, o qual inclusive possuía uma propriedade no condomínio em questão,
in verbis
:

“Apurou-se, ao final, que também havia ali um mandante desse crime, que era um contador, de nome
JOÃO ZUFFO
, que tinha um rancho ao lado. O que chamou a atenção desde o início das investigações era que os autores tinham informações privilegiadas do local de crime. Sabiam exatamente onde entrar, como fazer. Isso chamou atenção da possível participação do
RONAIR
, porque o
RONAIR
já havia trabalhado no último rancho, em que houve esse evento morte, e sabia exatamente detalhes de onde ficava localizado o DVR, o nome das pessoas que trabalhavam no local. Outro fato que também chamou atenção no crime é que, momentos antes do crime, a internet do local foi desligada e somente
RONAIR
e o senhor
JOÃO ZUFFO
sabiam onde ficavam esses equipamentos de internet. Mas um forte indício de que houve ali um planejamento prévio dessa ação criminosa e informações privilegiadas. (...). Chamou-se a atenção alguns pontos ali, que ele foi quem emprestou o veículo que teria sido utilizado no crime para um dos autores e também a própria oitiva desta testemunha sem rosto (...). Se eu não me engano, foi usado o Ford Ka que seria de propriedade do senhor
ZUFFO
e esse veículo ficava à disposição do
RONAIR
. E também eles teriam ido numa moto e, na fuga, eles usaram os carros das vítimas para se evadir”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Grifei.

Outrossim,
Santiago
asseverou que as investigações revelaram que o mesmo grupo criminoso integrado pelos ora apelantes estava envolvimento em outros (três) episódios delitivos anteriores, perpetrados com semelhante
modus operandi
, um deles na cidade de Cuiabá, tendo como vítima a pessoa de
Eder Nolasco
e o segundo praticado no mesmo rancho onde, posteriormente, em julho de 2021, viria a ocorrer o latrocínio
sub judice
.

Santiago
destacou que estes delitos anteriores, perpetrados em dezembro de 2020 e abril de 2021, foram implementados mediante idêntico
modus operandi
aos roubos
sub judice
, em julho de 2021, pois, nestas ocasiões o recorrente
JOÃO ZUFFO
se fazia passar por vítima das infrações, coincidência insólita que levou os investigadores a suspeitarem de seu envolvimento com os executores dos crimes, conclusão que restou confirmada ainda pelos dados extraídos do aparelho celular do apelante
RONAIR
, pelas conversas telefônicas interceptadas e pelo depoimento prestada pela testemunha sem rosto, a qual presenciou a ocasião em que, pouco após os roubos ora apurados,
JOÃO ZUFFO
se dirige à casa de
RONAIR
e ambos interagem a respeito do delito e de como a execução não saiu exatamente conforme o que havia sido planejado.

Sobre a motivação que levou o apelante
JOÃO ZUFFO
a concorrer para o empreendimento ilícito, a testemunha ressaltou que os indivíduos que possuíam propriedade no Condomínio Flor do Vale gozavam de elevado poder aquisitivo e que, ao se passar como uma das vítimas e responsável por espantar os criminosos do local, o recorrente visava consolidar sua influência e posição no âmbito daquele grupo de moradores.

A propósito, colho os trechos pertinentes do aludido depoimento judicial:

“O celular do
RONAIR
foi apreendido na data do crime ou logo em seguida. Após decisão judicial que determinou o afastamento do sigilo de dados, esse celular teve o conteúdo extraído e foi encontrado farto material apontando ali indícios da sua participação no crime. Aliado a isso, após os fatos, foi determinado pelo juízo da Comarca de Juscimeira a interceptação telefônica dos alvos investigados, sendo que também há conteúdo ali demonstrando indícios da participação do senhor
JOÃO ZUFFO
como o mandante desses crimes. Outro fato que aponta a participação do senhor
JOÃO ZUFFO
foi o depoimento da ‘Testemunha Sem Rosto’ inquirida nos autos. A testemunha esclareceu com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, alegou inclusive que após o crime, já no domingo, o senhor
JOÃO ZUFFO
esteve na casa do
RONAIR
e ela presenciou uma conversa do
RONAIR
com o senhor
JOÃO ZUFFO
, em que eles comentam fatos relacionados ao crime. Falou, se eu não me engano, que deu errado, alguma coisa nesse sentido. Então, a testemunha viu o senhor
JOÃO ZUFFO
após o crime na casa do
RONAIR
. Outro fato que chama a atenção foi que tanto o crime que ocorreu em dezembro de 2020 quanto o roubo de abril de 2021, todos os indícios apontam esses crimes foram praticados pelos mesmos autores, sempre com o mesmo modus operandi, em que o senhor
JOÃO ZUFFO
se passa por vítima, na tentativa de arrumar um álibi e consumar ali suas práticas criminosas. Foi um crime que, pelos detalhes, pelo modo de ser executado, teria que ter a participação de alguém financiando essa empreitada criminosa, bem como conhecedor do local do crime. Sabia que tinha que desligar a internet, somente ele tinha acesso, sabia da posição do DVR. E há relatos, inclusive, que, logo após eles consumarem o crime de latrocínio, ele teria desferido uma rajada de tiros na casa dele, como se fosse ali espantar os autores desse crime e, após ali, ser tido pelos demais membros desse grupo de rancheiros como o verdadeiro herói do grupo. Importante falar que se trata de uma região de alto poder aquisitivo aqui na região sul do estado e todas as pessoas que possuem propriedade naquele local são pessoas ali com poder aquisitivo bem alto. E o senhor
JOÃO ZUFFO
queria ter uma certa influência dentro desse grupo ali da região dos ranchos da chamada ‘Flor do Vale’. (...). É um condomínio de grandes terrenos (...) terreno de dois mil metros, que dão acesso ao lago e são, pelo menos ali, uns vinte terrenos que fazem parte ali desse grupo. E, nesse grupo de terreno, de pessoas de alto poder aquisitivo, o senhor
JOÃO ZUFFO
era uma espécie de liderança, porque tinha uma das melhores casas, foi um dos pioneiros que chegou no local, instalou internet e tudo que precisava, as pessoas se dirigiam a ele para realizar. Se precisava arrumar uma estrada, ao que consta, eles falavam com o senhor
JOÃO ZUFFO
e ele resolvia (...), senha da internet, isso era tudo controlado por ele. (...). As pessoas residem em Rondonópolis, mas possuem casa de final de semana e veraneio no condomínio”
. (Mídias audiovisual armazenada no ID 200628078) – Destaquei.

O delegado pontuou que, no telefone celular de
RONAIR
, foram localizadas fotografias do apelante
JOÃO ZUFFO
, portando arma de fogo e fazendo sinais apologéticos da facção criminosa “Comando Vermelho” com as mãos, assim como mapas voltados a orientar como chegar até o local onde os crimes foram praticados, além do documento do veículo automotor que havia sido roubado em fato diverso, ocorrido em dezembro de 2020 em Cuiabá, no qual
JOÃO ZUFFO
inicialmente teria figurado como pretensa vítima, particularidades que levaram o depoente a concluir que a dupla nutria um forte vínculo associativo destinado à prática de crimes.

Já nas interceptações telefônicas,
JOÃO ZUFFO
foi captado em interações comprometedoras com
RONAIR
, enquanto este se encontrava foragido, e ambos tecem diversos comentários indicativos de suas participações no empreendimento delitivo.

Outrossim,
Santiago
aduziu que presenciou o interrogatório do apelante
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
e que este confessou a autoria delitiva, assim como implicou o envolvimento dos demais no evento ilícito, sugerindo que
RONAIR
recebia as ordens delitivas de seu patrão
JOÃO ZUFFO
e
RONAIR
, por sua vez, encarregava-se de arregimentar os demais executores para a implementação dos crimes.

Nos termos colocados pelo depoente,
“pelo que nós apuramos ali, essa missão de praticar esse crime teria sido ordenada pelo senhor
JOÃO ZUFFO
e o
RONAIR
ficou responsável pela arregimentação dos demais autores, bem como por todo o planejamento intelectual e operacional, junto aos demais autores dessa ação criminosa. Então, ele recebeu orientações gerais e ficou livre para executar o crime da maneira que ele entendesse melhor, como contratação do número de pessoas suficientes, a maneira logística que isso se daria. Inclusive, ele teria ido no local dos roubos, junto com os demais autores”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078).

A respeito da posição de comando ocupada pelo apelante
JOÃO ZUFFO
em relação aos demais membros do grupo infrator,
Santiago
elucidou que
“
RONAIR
sempre tratava que o
‘General’
falou algo, determinou algo. Como se ele tivesse uma pessoa acima dele, coordenando todas as suas ações ou até mesmo financiando todas as suas ações. Importante ressaltar que, após o crime, ele fugiu, foi se esconder em uma região de mata no Pantanal e, mesmo lá, ele manteve contato com o senhor
ZUFFO
, após o crime e trataram ali, ainda que de maneira indireta, sobre esse episódio criminoso”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078).

A testemunha acrescentou também que, no planejamento delitivo do grupo para a prática criminosa de
18/07/2021
, os executores haviam planejado uma espécie de aviso para o apelante
JOÃO ZUFFO
quando eles estivessem no último rancho e que esse alerta possivelmente consistiria em disparos de arma de fogo, que, nas palavras do testemunhante,
“esse seria o sinal para o senhor
JOÃO ZUFFO
saber que estariam próximos ao rancho dele e ele dar os tiros que haviam sido previamente combinados para espantar os autores. (...) tanto é que houve realmente esse disparo e ele teria dado essa salva de tiros que uma testemunha teria escutado no rancho”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078).

A testemunha elucidou que, após encerrar as apurações, não teve dúvidas de que o apelante
JOÃO ZUFFO
sabia que os executores do crime se encontravam armados por ocasião da prática delitiva
, inclusive tendo em vista que se tratava de roubo a ser realizado em propriedades rurais, habitada por condôminos de elevado poder aquisitivo e notoriamente possuidores de arma de fogo para defesa própria.

Por derradeiro,
Santiago
esclareceu as informações obtidas por ele junto à “Testemunha Sem Rosto”, posteriormente identificada como a irmã do acusado
RONAIR
, de nome
Telma
, e explicou como ele tomou conhecimento dos elementos posteriormente repassados à Polícia, ressaltando ainda o visível estado de temor em que a testemunha se encontrava, haja vista o medo de represálias por parte dos suspeitos:

“Pelo que ela nos relatou, na sexta-feira ela veio passar o fim-de-semana em Rondonópolis, como ela fazia em algumas oportunidades (...) e ficou na residência do
RONAIR
. Ela alega que, nesse período, já no sábado, esse pessoal que estava envolvido no crime começou a frequentar a residência do irmão e que, no sábado, houve uma grande movimentação deles na residência. E que, durante a madrugada, já do sábado para o domingo, ela viu alguns deles retornando, os primos retornando para a residência, o adolescente, entre outros, todo mundo apavorado e ela, até então, alegou que não sabia o que estava acontecendo. E, após pincelar conversas entre eles, ela começou a ter uma dinâmica do que havia ocorrido. E, no dia seguinte aos fatos, quando o
RONAIR
chegou e teria se encontrado com o
ZUFFO
de manhã e, posteriormente, à tarde, ela teria visto a notícia na televisão, que ela teve ciência de que aquele pessoal que frequentou a residência em que ela estava, que seria de propriedade do
RONAIR
, estava envolvido nesse lastimável episódio criminoso, que vitimou o advogado Dr.
João Anaídes
. (...). Interrogamos o
RONAIR
, depois ouvimos a esposa e, por último, coletamos o depoimento dela. Quando foi fazer o depoimento dela, ela começou a chorar, falou que estava com medo, falou que tinha informação para dar, mas estava com medo de morrer, que, se ela falasse qualquer coisa relacionada ao fato, ela iria ser morta, porque o povo estava envolvido com organização e tinha gente de poder por trás, envolvido e que poderia mandar matar ela. Nós subentendemos que era o senhor
JOÃO ZUFFO
, aí foi que eu expliquei para ela que ela poderia prestar o depoimento sem se identificar, se assim ela desejasse. (...). Sim. Falou que sabia que era o patrão do
RONAIR
, uma pessoa poderosa, que ele podia estar envolvido com o fato e que ela temia pela própria vida dela, em razão desse poder econômico e financeiro que ele tinha e também pelos autores serem pessoas perigosas. (...). Não houve nenhum tipo de tortura psicológica ou física, foi um puro e simples depoimento que se encontra nos autos”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078).

Em idêntica toada, o investigador da Polícia Civil
Jorge Alencar da Silva
relatou que participou da análise dos dados extraídos do celular do acusado
RONAIR
e do exame das conversas telefônicas interceptadas, contexto em que descobriu que, após o crime,
RONAIR
se evadiu da cidade e foi acobertado pelo seu patrão
JOÃO ZUFFO
, o qual sustentava para os policiais que o funcionário estava trabalhando, em tentativa de escondê-lo, assim como prestava apoio financeiro aos familiares de
RONAIR
.

Em outra vertente, os investigadores também desvelaram que, em episódio diverso, ocorrido na cidade de Cuiabá, o funcionário de
ZUFFO
,
RONAIR
, supostamente concorreu para um outro roubo a veículo BMW e, nesta ocasião,
ZUFFO
também se encontrava em companhia da vítima no momento da prática delitiva e, em tese, simulou que também era agredido, sendo que, após os crimes
sub judice
, encontrou-se no celular de
RONAIR
a foto do documento do carro que havia sido subtraído meses antes, nesta Capital/MT.

Remetendo-se ao depoimento prestado pela vítima deste fato anterior,
Jorge Alencar
declarou que
“A gente percebeu que, no celular do
RONAIR
, tinha uma foto, uma imagem de um documento de um veículo. Em checagem desse veículo, constava um boletim de ocorrência que ele tinha sido roubado em Cuiabá, e que a vítima era um advogado de Cuiabá. E ele narra, a vítima, que estava em companhia do senhor
ZUFFO
, né, quando chegaram dois ou três elementos e os renderam, aí espancaram e levaram seu veículo. E essa vítima, ela relata que ela achou estranho, porque, quando olhava para o lado, viu que o senhor
ZUFFO
aparentemente não estava apanhando como ele estava (...), posteriormente, os colegas conseguiram entrar em contato com a vítima e ele fez o reconhecimento, que seria o caseiro do Seu ZUFFO”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078).

O investigador disse ainda que, no mesmo sítio onde se deu o latrocínio aqui apurado, situado no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT, havia ocorrido um roubo com semelhante
modus operandi
meses antes e que as vítimas dos crimes deram conta de que os autores das infrações contavam com informações privilegiadas, como conhecimento acerca dos locais de difícil acesso em que ficavam o interruptor do sinal de internet e o DVR de uma das residências e acerca do apelido da esposa do caseiro do rancho da vítima.

Outrossim, o policial ressaltou que, no celular de
RONAIR
, foram encontradas imagens dos suspeitos, inclusive do apelante
JOÃO ZUFFO
, munidos com armas de fogo e fazendo sinais de apologia ao Comando Vermelho, assim como mapas da região geográfica que seria vitimada.

A testemunha asseverou que, a partir dos diálogos interceptados, também pôde extrair o envolvimento do recorrente
JOÃO ZUFFO
nos crimes,
in verbis
:

“Nas interceptações, ficou claro que o
ZUFFO
passava orientações, como proceder dali para frente, né. No caso de
RONAIR
, se ele deveria voltar, se ele seria acompanhado. Ele sustentava, praticamente, a família do
RONAIR
, mesmo o
RONAIR
não estando trabalhando. Porque fica claro na interceptação que o
RONAIR
, após os fatos, foi para uma região rural de difícil acesso não a trabalho, simplesmente para deixar a poeira abaixar, sua esposa ficou na cidade, sua esposa até alugou outra casa com a ajuda financeira do senhor
ZUFFO
. E o senhor
ZUFFO
também mantinha contato com ele para saber como é que estava o andamento, se ele tinha notícia dos outros meninos que a gente suspeita que sejam os companheiros que também participaram da ação. E ele até orienta o
RONAIR
a vir à cidade, trabalhar, porque as pessoas estavam achando estranho o seu sumiço, e que, depois, posteriormente, ele podia estar fugindo com outro veículo, né, com uma moto, que seria melhor para ele fugir. E o
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, ele também relata nos áudios que deu vários disparos de arma de fogo, parece que eles tinham combinado alguma coisa nesse sentido, lá no local, isso ficou claro na interceptação. (...). A gente percebeu que havia um planejamento anterior e que eles iam também entrar na casa do
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e simulariam ali uma troca de tiros, e assim os bandidos iriam embora e o
JOÃO FERNANDES ZUFFO
seria como se fosse um salvador da pátria ali naquela região (...). E um outro fato que eu esqueci de mencionar foi o veículo, né, que ele fornecia ao seu funcionário, uma relação muito estreita. Ele deixava o veículo na mão desse funcionário, esse funcionário fazia o que bem entendia com esse veículo, inclusive, foi o veículo que levou alguns dos participantes até os ranchos”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 200628078).

A respeito do apelido
“General”
, que aparece reiteradamente nos diálogos interceptados,
Jorge Alencar
esclareceu que o epíteto era utilizado por
RONAIR
e sua esposa
Taís
quando falavam entre si, quando estavam mais confortáveis e tranquilos, e se remetia a posição hierarquicamente inferior em que o casal se encontrava em relação ao apelante
JOÃO ZUFFO
, complementando a testemunha, no entanto, que, quando se mostravam mais tensos,
RONAIR
e
Taís
verbalizavam explicitamente o nome de
ZUFFO
.

Sobre o óbito da vítima
João Anaíades Cabral
, o investigador ressaltou que, a partir das interceptações, desvelou-se que os executores do crime estariam sob o efeito de entorpecentes quando da execução delitiva e que tal circunstância contribuiu para o resultado morte.

O policial asseverou que, a despeito de manifestação de
RONAIR
nesse sentido, as investigações não apontaram para a existência de um prêmio ou recompensa oferecida por familiares e amigos da vítima fatal em troca da captura ou represálias contra o principal executor dos roubos.

Por fim, a testemunha destacou a participação do acusado
LUCAS MATHEUS
na empreitada delitiva e às admissões do próprio réu, que confessou ter se incumbido de amarrar algumas das vítimas, de portar um facão durante a execução delitiva e de conduzir o veículo Toyota SW4 durante a fuga e de abandonar tal veículo na estrada, ressaltando ainda que as vítimas presentes na cena do crime foram unívocas ao mencionar que havia um gago dentre os executores, o que é compatível com característica fonética de
LUCAS
.

Além dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que trabalharam nas investigações, tem-se ainda o teor das declarações prestadas na delegacia pela Sr.ª
Telma Pereira da Silva de Jesus
, irmã do acusado
RONAIR
, a qual foi inicialmente apontada apenas como
“Testemunha Sem Rosto”
, haja vista o temor externado à autoridade policial e o medo de se identificar, por receio de represálias.

Com efeito, na unidade policial,
Telma
aduziu que, na sexta-feira que antecedeu a data dos crimes
sub judice
, chegou à casa de
RONAIR
, onde pernoitou e por onde transitavam as demais denunciados, inclusive o apelante
LUCAS MATHEUS
e o adolescente
Enry Luan
, sendo que, no sábado à noite, chegou a ouvir os presentes se preparando para o roubo e, na madrugada que se sucedeu, escutou quando o menor voltou a residência, dizendo que foi ali apenas devolver o carro, antes de embarcar em uma motocicleta com outro indivíduo e se evadir.

Telma
aduziu que, ato contínuo, retornaram ao domicílio os réus
Wenderson
e
Weverton
, o primeiro dos quais estava apavorado e dizia frases como “apagou, apagou e não era para ter apagado” (ID 200627705 - Pág. 2), após o que chegou à residência também
RONAIR
, para quem a depoente perguntou o que havia acontecido, em face do que ele respondeu que
“deu merda, não era para ter dado”
. (ID 200627705 - Pág. 2).

Telma
disse ainda que, na sequência, voltou à residência
LUCAS MATHEUS
, vulgo
“Gago”
,

e que, nesse instante, ela começou a entender o que estava acontecendo, pois,
RONAIR
,
“Gago”
e
Weverton
começaram a falar sobre o roubo, comentando que tudo estava dando certo nas subtrações patrimoniais até atirarem em uma das vítimas e que
Wenderson
seria burro, pois capotou uma das caminhonetes.

Outrossim, remetendo-se ao que ouviu diretamente dos executores dos roubos, logo após a execução delitiva,
Telma
expôs que vários dos infratores estavam munidos com arma de fogo e descreveu a dinâmica da fuga, assim como deu conta do envolvimento do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
na empreitada, ressaltando ainda que, segundo lhe confidenciou o próprio
RONAIR
na manhã seguinte,
JOÃO ZUFFO
queria
“pagar de bacana, pagar de herói”
e determinou que
RONAIR
arregimentasse os demais para praticarem o roubo nos ranchos localizados no Condomínio Flor do Vale e, por último, após a subtração na propriedade da vítima
Luiz Renato Sabino
, deveriam passar atirando nas proximidades do sítio de
JOÃO ZUFFO
, o qual então dissimularia uma reação heroica e atiraria contra os infratores, afugentando-os e consolidando-se como o salvador das vítimas.

Telma
asseverou também que, nos dias que sucederam o crime, o próprio recorrente
JOÃO ZUFFO
compareceu à casa de
RONAIR
e interagiu com ele, sendo que, em uma dessas interações, demonstrou que sabia previamente sobre o crime, que estava mancomunado com os executores e que foi inclusive quem lhes repassou informações privilegiadas sobre o melhor caminho para que invadissem o condomínio, verbalizando frases como
“é eu achei que vocês tivessem dado um tiro para me alertar, mas deu zebra né, e eu sai atirando, mas vocês não responderam”
e
“Vocês entraram pelo lugar que eu falei para vocês”
. (ID 200627705 - Pág. 3).

Por fim,
Telma
informou que ouviu o apelante
JOÃO ZUFFO
dizer que já tinha realizado empreendimento ilícito semelhante e bem-sucedido em Cuiabá.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento em questão,
in verbis
:

“Que o Gago falou ‘bem que a gente avisou o bacanão lá’; Que perguntado quem seria esse ‘bacanão’,
respondeu que o João Zuffo’
; Que tinha uns armados e outros não;
Que o ‘Gaguinho’ estava dirigindo a camionete da vítima; Que depois que capotou a hilux foram todos para a SW4 conduzida pelo Gago; Que Ronair ficou para trás e voltou a pé pelo meio do mato;
Que a depoente estava deitada na sala e ouvindo a conversa
; Que depois ficou sabendo que o Gago deixou o Wenderson e Werverton na casa do Ronair; Que depois Werverton e o Gago foram embora;
Que no domingo de manhã a depoente foi perguntar para Ronair o que tinha acontecido; Que Ronair falou que só estava amarrando as pessoas
; Que ele não estava armado,
que tinha muita arma para muita gente
; Que não sabe quem atirou;
Que na hora que Ronair estava indo embora ocorreu o tiro; Que ele já estava entrando na camionete
;
Que perguntou para o Ronair porque ele fez isso, Ronair falou que o Zuffo queria pagar de bacana, pagar de herói, que era contratou Ronair para contratar as pessoas para realizar o roubo
e que era para todas as armas estar sem munição;
Que era para o Zuffo ser o herói da situação; Que era para ele socorrer as vítimas, que as vítimas iriam falar que quem colocou os ladrões para correr era ele
; Que não era para matar ninguém; Que o combinado eram para todos estarem sem munição nas armas;
Que depois de roubar a casa do Renato era para passar na frente do rancho do Zuffo dando tiro; Que o Zuffo depois sairia atirando contra eles
; Que depois foi um policial na casa do Ronair procurando por ele e falou que tinha acontecido um homicidio; Que perguntado se viu mais alguém no domingo, respondeu que não viu mais ninguém;
Que no domingo no final da tarde João Zuffo foi até a casa do Ronair; Que Ronair e Zuffo conversaram dentro do carro e depois saíram os dois, depois Ronair voltou
; Que no mesmo domingo a mãe da depoente passou mal; Que Ronair e a depoente foram buscar a mãe dela no Naboreiro;
Que na segunda-feira o Ronair não foi trabalhar;, mais tarde o João Zuffo foi na casa do Ronair e falou ‘é eu achei que vocês tivessem dado um tiro para me alertar, mas deu zebra né, e eu sai atirando, mas vocês não responderam’, Que o Zuffo perguntou ‘Vocês entraram pelo lugar que eu falei para vocês’; Quem explicou a entrada e o local que não tinha câmera foi o Zuffo
; Que o Zuffo perguntou ‘quem deu a mancada de atirar?"’, Ronair respondeu que não viu, pois estava amarrando as vítimas; Que Ronair falou que quando escutou o tiro já estava entrando na camionete;
Que o João Zuffo falou que teria feito um parecido desse em Cuiabá e teria dado certo
; Que perguntado se João Manoel participou do roubo, respondeu que João Manoel não participou, mas ele sabia do roubo;
Que depois que aconteceu o crime os envolvidos saíram do grupo do Whats app do Comando Vermelho; Que perguntado quantas pessoas participaram do crime, respondeu que Ronair e Werverton falaram que nove pessoas participaram; Que mostrado as fotos dos suspeitos, ela reconheceu o Ronair, Werverson, Lucas Mateus ‘Gago’, Willian Azevedo, Werverton; Que Henry Luan o suspeito que voltou com o carro Ford Ka
; (...); Que perguntado acerca da arma de fogo apreendia na casa do Ronair na presente data, respondeu que não sabia dessa arma;
Que perguntado se já viu a referida arma, respondeu que nunca viu; Que perguntado se foi ameaçada, respondeu que tem medo pela sua vida; Que por envolver gente de poder do comando vermelho, ela tem medo e deseja ser inquirida como testemunha sem rosto
;
Que perguntado como foi o pagamento do crime, respondeu que o Zuffo falou que o que eles roubassem poderia ficar para eles, mas que não sabe quanto o Zuffo pagaria para eles
; (...)”.
(ID 200627705 - Pág. 1/4) – Destaquei.

No mesmo diapasão, tem-se que, em seu interrogatório extrajudicial, o acusado
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
admitiu que, no curso da empreitada delitiva, os agentes deveria simular também um roubo em face do apelante
JOÃO ZUFFO
, mas sem jamais subtrair efetivamente algum bem dele ou machucá-lo de qualquer forma, tanto é que apenas alguns dos executores e não todos poderiam ingressar no sítio de
ZUFFO
, tudo a indicar o prévio ajuste de vontades e a unidade de desígnios entre
JOÃO ZUFFO
e os executores:

“Que o apelido do suspeito é ‘gaguinho’;
Que confessa que participou do crime de latrocínio em Juscimeira; Que Ronair chamou o suspeito para participar do crime de roubo;
(...); Que a intenção era ir em todos os ranchos possíveis; (...);
Que era para ter entrado no rancho do Zuffo roubado o carro dele e depois abandonar porque era do Zuffo; Que não era para bater no Zuffo
; Que era para entrar em todos os ranchos que tinha gente;
Que no rancho do Zuffo era para entrar o Ronair, Wenderson e o Weverton
; Que os demais era para entrar no último rancho; (...); Que no dia do 17/07/2021 (...) estavam na casa do Ronair e de lá saíram com o carro Ford Ka e encontraram com outro veículo que estavam os outros suspeitos na entrada dos ranchos (...)”
. (ID 200627652 - Pág. 16/20)

A propósito, embora o conteúdo das declarações de
Telma Pereira da Silva de Jesus
e de
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
possuam natureza eminentemente extrajudicial,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes elementos informativos do inquérito para a formação de seu convencimento motivado
, contanto que haja nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar tais elementos, exatamente como se dá na espécie.

A jurisprudência do e. STJ é iterativa nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

No caso, quanto às declarações de
LUCAS MATHEUS
, embora tenha buscado eximir o apelante
JOÃO ZUFFFO
de envolvimento na empreitada ilícita quando foi ouvido em juízo, sustentando a
inverossímil
e
insustentável
versão de que apenas não levariam o veículo de
ZUFFO
porque este era uma pessoa boa e “não merecia” ter seu patrimônio violado, o fato é que, ao confessar sua autoria
em audiência instrutória
,
LUCAS MATHEUS
confirmou
que o plano dos infratores realmente era abandonar o carro de
JOÃO ZUFFO
logo após subtrai-lo, para que o bem fosse encontrado e restituído ao dono, o que
corrobora o conluio do ora apelante com os executores dos delitos
.

Já com relação às declarações extrajudiciais de
Telma
(“Testemunha Sem Rosto”), não se ignora que, após dar seu depoimento na delegacia em
10/08/2021
, ela firmou uma Escritura Pública de Declaração em Cartório, no dia
27/08/2021
, a qual foi colacionada aos autos pela i. defesa e na qual
Telma
se retrata do seu testemunho anterior e alega que foi coagida pelos policiais civis a dar aquela primeira versão em que incriminava a pessoa de
JOÃO ZUFFO
.

Em linhas gerais, na Escritura Pública de Declaração,
Telma
aduz que, quando chegou à delegacia com seu irmão
RONAIR
e cunhada
Tais
, ela foi a primeira a ser ouvida pelo delegado, na presença do advogado Dr.
Marcos Baraldi
, oportunidade em que negou conhecimento a respeito dos fatos e assinou o termo de declarações juntamente com o causídico, sendo que, depois disso, seus parentes foram ouvidos e, na sequência, ela foi convocada de novo pela autoridade policial, na presença do patrono, e foi torturada psicologicamente e advertida de que apenas não apanharia porque não havia uma policial feminina no local, tudo como forma de compeli-la a
JOÃO ZUFFO
como o mandante da empreitada ilícita, o que ela só fez por medo dos policiais, os quais inclusive proibiram que o advogado adentrasse na sala em que tudo isso ocorria (ID 200627682 - Pág. 35/37).

Por outro lado, após analisar detidamente o feito, a meu ver, a Escritura Pública produzida unilateralmente pela defesa não possui o condão de suplantar a narrativa apresentada por
Telma
na delegacia, em que implica o recorrente
JOÃO ZUFFO
na empreitada delitiva.

A uma
, porque, conforme consta da sentença,
“Verifica-se do vídeo de gravação das declarações de TELMA, naquela ocasião com a sua identidade preservada, que ela espontaneamente começou a narrar
as informações que tomou conhecimento a partir de uma reunião ocorrida em sua residência, após o crime ocorrido em 18.07.2021.
É possível verificar que TELMA se apresenta em estado psicológico normal durante toda sua oitiva e que a narrativa apresentada parte dela, não sendo possível estabelecer que tenha havido qualquer condução na versão concedida pela depoente”
. (ID 200628126 - Pág. 46) – Negritei.

A duas
, porque, embora esteja consignado no documento cartorário que
Telma
teria prestado um primeiro depoimento na delegacia, momentos antes da suposta tortura psicológica, chegando a concluir suas declarações e assinar o respectivo termo juntamente com o advogado que a acompanhava no ato, a defesa não explicou por que motivo não colacionou ao feito a cópia deste primeiro termo, sendo que a praxe nas oitivas extrajudiciais é que a declarante ou seu causídico recebam uma cópia do termo logo após a conclusão do ato de inquirição.

Igualmente, conquanto a narrativa da ata notarial exponha que a suposta coação psicológica na alegada “segunda oitiva” só não ganhou proporções de efetiva agressão física porque não havia policial feminina no momento, o Termo de Declarações n.º 2021.8.112257 evidencia que o depoimento da “Testemunha Sem Rosto”, em que ela implica
JOÃO ZUFFO
no crime, foi reduzido a termo justamente por uma escrivã de Polícia, especificamente a Sr.ª
Juliana Barros Matsuno de Souza
(ID 200627705 - Pág. 1/4), a qual inclusive confirmou
em juízo
que esteve presente na coleta do depoimento extrajudicial de
Telma
, que a inquirição ocorreu uma única vez, que
Telma
não foi forçada a dizer nada do que disse e que escrivã apenas reduziu a termo as declarações que
Telma
prestava de livre e espontânea vontade (mídia audiovisual armazenada no ID 200628081).

Nesse mesmo sentido foram as explicações dadas pelo delegado presente no momento da inquirição, Dr.
Santiago Rozendo Sanches e Silva
, o qual asseverou em audiência instrutória que
“não houve nenhum tipo de tortura psicológica ou física
, foi um puro e simples depoimento que se encontra nos autos (...). Primeiro,
havia uma policial mulher acompanhando o ato
; segundo, todo esse depoimento foi gravado, se houve alguma tortura psicológica, está lá gravado, eu fiz questão de gravar o depoimento da testemunha (...).
Tinha uma policial feminina acompanhando o ato
.
Se tinha um advogado e ele assinou, por que que ele não está com a cópia? O advogado toma o termo e pega uma cópia no momento do ato. Cadê esse depoimento?
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Negritei.

A três
, carece sobremodo de verossimilhança a alegação de que um advogado, presente em acompanhamento de cliente na delegacia e após o encerramento do termo de declarações já assinado, diante de nova convocação de sua assistida para a sala da autoridade policial, vendo-se proibido de ingressar no cômodo e sendo informado depois quanto à eventual tortura psicológica que acabara de sofrer, deixaria de comunicar imediatamente a Corregedoria da Polícia Civil ou mesmo o Ministério Público, na condição de fiscal da legalidade da atuação policial, e preferiria aguardar cerca de 17 (dezessete) dias para lavrar uma Escritura Pública de Declaração com retratação da versão anterior.

A quatro
, porque,
em juízo
, a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
não foi capaz de concluir seu depoimento (dada a crise de ansiedade e o ataque de pânico que lhe acometeram durante o ato processual), no entanto, ela iniciou a oitiva e, ao analisar as declarações, vejo que estas mais depressa conferem arrimo à sua versão dada na delegacia que a narrativa consignada na ata notarial.

Deveras, não obstante tenha começado seu depoimento judicial repetindo sucessivamente que
“os policiais me pressionaram (...) eu não sei de nada, de nada, nada, nada, nada (...) eu simplesmente não sei de nada desse caso, não sei”
, a informante logo deixou patente o intenso temor que a afligia, indagando se os réus ou seus advogados estavam presentes na sala de audiência híbrida, contexto em que foi informada de que apenas os causídicos se encontravam presentes e expressamente
indagada se sentia medo de confirmar as declarações prestadas na delegacia à autoridade policial,
em face do que Telma respondeu que sim, ao anuir com a cabeça afirmativamente, por duas vezes
(24min18seg aos 24min44seg da gravação), sucedendo-se a isso uma acentuada crise de pânico que impediu a continuidade da oitiva (mídia audiovisual intitulada “AIJ - 05.10.22 - Operação Flor do Vale - PART. 01.mp4”, armazenada no ID 200628079).

A cinco
, porque, nessa conjuntura, se
Telma
nada sabia a respeito dos fatos
sub judice
, ou seja,
se não tinha nenhuma informação que pudesse incriminar os réus ou enredá-los no evento ilícito
, tal qual narrou no Escritura Pública de Declaração juntada pela defesa e no início de seu depoimento judicial,
não haveria razão que explicasse o medo tamanho de depor não só na presença virtual dos réus, mas até mesmo de seus advogados
, cumprindo salientar que o temor,
in casu
, foi tamanho que culminou em verdadeiro ataque de pânico e crise nervosa acometidos sobre a informante, ensejando a interrupção de seu depoimento.

A seis
, porque, em certa medida, o interrogatório judicial do próprio réu
RONAIR
(irmão de
Telma
) corrobora as declarações dadas por
Telma
na delegacia, pois,
em juízo
, o referido acusado
admitiu que, na manhã seguinte aos fatos, confidenciou para a irmã que
“tinha dado merda”

(39min23seg do interrogatório judicial) e
“contei para ela o que aconteceu lá”

(42min50seg do interrogatório judicial), assim como, ao implicar os demais executores no ilícito,
RONAIR
disse em audiência instrutória que o
adolescente

Enry encarregou-se justamente de levar o carro dos infratores de volta para a casa de RONAIR em Rondonópolis
(13min02seg e 48min20seg do interrogatório judicial).

No mesmo sentido foi a confissão
judicial
do acusado
LUCAS MATHEUS
, segundo o qual um dos adolescentes foi o responsável por levar o veículo Ford Ka usado pelos infratores de volta para Rondonópolis (37min50seg do interrogatório judicial).

Ou seja, tais particularidades atestadas pelos acusados
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são
compatíveis e coadunam com as informações prestadas por Telma à autoridade policial
, na condição de “Testemunha Sem Rosto”, quando informou o que ouviu diretamente de
RONAIR
sobre a dinâmica dos crimes na chácara (
“deu merda”
) e que estava presente na casa do irmão quando o inimputável
Enry Luan
apareceu no local, de madrugada, dizendo que estava ali apenas para devolver o veículo.

Outrossim, também nesse sentido, têm-se os dados extraídos do aparelho celular de
RONAIR
, cotejados no
Relatório Técnico n.º 10/2021-NIROO
, em que há uma troca de mensagens entre o corréu
João Manoel
e
Telma
, poucas horas após o crime, especificamente às 06h57min do dia 18/07/2021, em que
João Manoel
confronta
RONAIR
por ter saído do grupo sem pedir licença, ao que
Telma
, utilizando-se do celular de
RONAIR
, responde que o irmão saiu do grupo porque o “trem” havia dado errado.

A propósito, eis a interação citada, conforme transcrita no
RT n.º 10/2021-NIROO
,
in verbis
:

“JOÃO MANOEL 066-9717-0020

“HEIM VOCÊ SAIU DO GRUPO LÁ SEM PEDIR LICENÇA VEI, LÁ É EMBAÇADO HEIM VÉI, NOSSA, ELES VAI GRILA LÁ HEIM.” 18/07/2021 06:57:39(UTC-4) CONVERSA JOÃO MANOEL\files\Audio\PTT-20210718- WA0025.opus_Converted.wav

RONAIR 064-99982-1087

TELMA
(IRMÃ DE RONAIR UTILIZANDO SEU APARELHO DE CELULAR) “
O JOÃO DEU B.O O TREM LÁ JOÃO
, POR ISSO QUE O RONAIR SAIU, ELE TA AQUI TOMANDO UM BANHO, DEPOIS, DEPOIS SEIS CONVERSA TÁ.
” 18/07/2021 06:59:27(UTC-4) CONVERSA JOÃO MANOEL\files\Audio\PTT-20210718-WA0026.opus_Converted.wav”
. (ID 200627777 - Pág. 19) – Destaquei.

É dizer, os interrogatórios judiciais dos acusados
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
e os dados extraídos do celular de
RONAIR
(prova não repetível)

também se prestam a conferir veracidade às declarações extrajudiciais prestadas pela informante
Telma
na delegacia e
esmaecem sobremaneira a força probatória da versão declinada por ela na ata notarial trazida pela defesa, em que ela alega que nada sabe sobre os fatos
sub judice
.

A sete
, porque, apenas a título corroboração argumentativa, há nos autos termo de declarações prestadas perante a Corregedoria da Polícia Civil pela pessoa de
Eder Nolasco de Souza
, que figura como vítima no Inquérito Policial n.º
1002077-21.2021.8.11.0042
, que tramita em face do ora apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, em que
Eder
afirma que, após suas declarações iniciais no aludido procedimento administrativo, nas quais implicava o possível envolvimento de
ZUFFO
em suposta prática criminosa, foi levado por terceiros e inclusive “presenteado” com expressiva quantia em dinheiro para se retratar através de uma escritura pública (ID 200628099), o que certamente tonifica a probabilidade de que situação semelhante tenha ocorrido com a informante
Telma
no presente processo.

Todas essas particularidades, analisadas de maneira concatenada e sistemática, convencem-me e me levam a atribuir maior valor probatório à versão dada por
Telma Pereira da Silva de Jesus
na delegacia, ainda na condição de “Testemunha Sem Rosto”, que a narrativa apresentada na Escritura Pública de Declaração coligida pela i. defesa, máxime considerando o que foi externado pela própria
Telma
e por seu irmão
RONAIR
na solenidade instrutória.

Oportunamente, mesmo que assim não fosse, e ainda que se desconsiderem as informações e os sinais objetivos externados em juízo pela informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, dando conta de que apenas não conseguiu confirmar seu depoimento extrajudicial por medo de represálias, tem-se que, além das demais peculiaridades acima elencadas, as declarações por ela prestadas na delegacia restaram amplamente ratificadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelas testemunhas
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar da Silva
, cumprindo reiterar que o declarante
Santiago
foi categórico ao asseverar que esteve presente na tomada do testemunho anônimo e que as declarações de
Telma
foram dadas de livre e espontânea vontade.

Nesse cenário, como se sabe, o fato de as testemunhas,
in casu
, consistirem nos delegados e no policial civil que oficiaram na etapa investigativa
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de possuírem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos e consentâneos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo das comunicações telefônicas interceptadas.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, no caso concreto, inexiste qualquer indicativo capaz de demonstrar que, aos agentes de segurança pública, interessaria coagir ou torturar quem quer que fosse para que tal pessoa depusesse de maneira a implicar gratuita e injustificadamente o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
no episódio ilícito, isto é, não há nos autos qualquer elemento que justifique eventual atitude por parte dos policiais voltada a enredar
JOÃO ZUFFO
como o mandante dos crimes
sub judice
, o que tonifica ainda mais a aptidão probatória de seus testemunhos para amparar a condenação criminal, conforme orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

A propósito, consigne-se que as declarações extrajudiciais da informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
e os depoimentos prestados em juízo pelos delegados de Polícia Civil
Ricardo de Oliveira Franco
e
Santiago Rozendo Sanches
, assim como pelo investigador
Jorge Alencar da Silva
, encontram-se corroborados pelos
depoimentos judiciais das vítimas
, notadamente no que tange ao conluio do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
com os executores do roubo e ao planejamento prévio envolvendo uma simulação em que o ora recorrente efetuaria disparos para espantar os delinquentes e se passaria por herói e salvador dos demais condôminos.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os ofendidos
Giliane Laline Ziminiani

(
FATO 02
da denúncia)
,
Sebastião Ziminiani
,
(
FATO 03
da denúncia)
,
Carlos Eduardo Massuía
e
Luis Renato Sabino (
FATO 04
da denúncia
) foram unívocos no sentido de que, a todo momento, os executores dos roubos indagavam as vítimas onde ficava o rancho do
ZUFFO
e bradavam que estariam ali com a intenção de ceifar a vida de
ZUFFO
.

Nesse sentido, a vítima
Giliane
aduziu que
“eles já haviam falado antes que queriam, perguntando onde que era a casa do
ZUFFO
, que eles vieram para matar o
ZUFFO
, e a gente sem entender o porquê (...). E eles falavam a todo ‘não, a gente quer matar o
ZUFFO
, viemos aqui para pegar o
ZUFFO
. (...) E, a todo momento, eles ficavam gritando isso daí, que queriam matar o
ZUFFO
e a gente sem compreender’”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079).

Igualmente, o ofendido
Sebastião
informou que, enquanto era agredido fisicamente pelos malfeitores, estes perguntavam
“onde é o rancho do
ZUFFO
aqui?”
, o que coaduna com o testemunho do ofendido
Carlos Eduardo
, de acordo com o qual os executores do crime perguntavam a todo momento
“onde que ficava o rancho do
ZUFFO
? Onde que a gente encontra o
ZUFFO
?”
e, antes de se evadirem, disseram que iam atrás do
ZUFFO
e que, se alguém saísse dali, eles iriam
“meter tiro em todo mundo”
.

Outrossim, as aludidas testemunhas deram conta de que, após a evasão dos criminosos do terceiro rancho invadido (
FATO 04
da denúncia
),
JOÃO ZUFFO
efetivamente saiu de seu rancho e efetuou pluralidade de disparos de arma de fogo, sendo que, sobre este ponto em particular, a vítima
Luis Renato Sabino
(
FATO 04
da denúncia
) informou em juízo que, após se libertar, tão logo chegou no sítio de
JOÃO ZUFFO
para pedir ajuda, antes mesmo que explicasse a
ZUFFO
o que havia ocorrido, este já saiu de casa com uma arma de fogo em punho.

Some-se à prova oral colhida em ambas as fases processuais, tanto extrajudicialmente quanto sob o crivo do contraditório, ainda, o conteúdo das
comunicações telefônicas legalmente interceptadas
, as quais também se prestam a evidenciar a coautoria mediata do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
nos crimes
sub judice
, pois as conversas captadas revelam que os delitos patrimoniais foram coordenados e executados pelo acusado
RONAIR
, vulgo
“Javali”
ou
“Java”
, a mando de um indivíduo com a alcunha de
“GENERAL”
, o que foi inclusive admitido por
RONAIR
em seu interrogatório judicial, embora tenha sustentado desconhecer a verdadeira identidade do tal
“General”
.

Nas termos colocados por
RONAIR
perante a autoridade judiciária:

“RONAIR:
Esse cara que entrou em contato com nós, vulgo ‘General’
, nós tinha amigos em comum.
Entrou em contato, já conhecia que lá era um lugar de alto poder aquisitivo, que tinha carro e sabia que eu trabalhava lá
. Esse é um cara que entrou em contato com nós,
eu só sei o vulgo dele
, nós tínhamos conhecimento com ele. (...).
Esse ‘General’ entrou em contato e fez a proposta
. Não, eu só conhecia ele como ‘General’, doutora.
[inaudível]
não dá detalhes de quem que era ele, esse ‘General’, só sei que ia para o Paraguai a caminhonete.

Juíza: E os senhores foram lá para pegar quantas caminhonetes?

RONAIR: Era o que tivesse lá”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628082).

No mesmo sentido foi a confissão judicial do réu
LUCAS MATHEUS
, o qual aduziu,
in verbis
:

“Eu falei sobre esse cara aí, ‘General’ (...), que
ele me ligou falando que o cara precisava de umas caminhonetes, eu perguntou quem que era e ele só falou ‘General’, só ‘General’
. O
RONAIR ele falou que os carros estavam comprados já, só pegar e passar para o cara lá
(...). Nunca falei com ele, não sei quem ele é. Eu ouvi falar dele,
quando pegaram e me chamaram para o assalto, que ele falou que os carros iam ser passados para esse ‘General’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628082) – Destaquei.

Deveras, no diálogo travado entre o acusado
RONAIR
(através do celular de uma mulher identificada como
Simone
) e sua esposa
Tais Picinini de Jesus
em
27/07/2021, às 12h54min
, ou seja, 09 (nove) dias após os crimes, quando
RONAIR
encontrava-se foragido e em poder do veículo
Ford Ka
que lhe havia sido emprestado pelo apelante
JOÃO ZUFFO
, é possível notar que este repassa a
Tais
informações a respeito das investigações, a exemplo do fato de ele ter sido intimado a respeito da situação do rastreador do aludido automóvel, em face do que

RONAIR prontamente indaga a esposa qual conduta ZUFFO deseja que ele adote
, consoante se infere dos seguintes trechos interceptados,
in verbis
:

“SIMONE: OI

TAIS: FALA PARA O RONAIR QUE VEIO UMA INTIMAÇÃO SOBRE O RASTREAMENTO DO FORD KA.

SIMONE: COMO É QUE É?

TAIS: SEU ZUFFO MANDOU UMA INTIMAÇÃO AQUI QUE CHEGOU PRA ELE DO RASTREAMENTO DO FORD KA.

SIMONE: FORD KA, VOU PASSAR AQUI PRA ELE, VOCÊ FALA PRA ELE.

RONAIR: OI

TAIS:
SEU ZUFFO ACABOU DE MANDAR, TEM UMA INTIMAÇÃO DO RASTREAMENTO DO FORD KA
.

RONAIR: HA

TAIS: HUM HUM,
CHEGOU PRA ELE Á ELE MANDOU AGORA
.

RONAIR:
ELE QUER QUE FAZ O QUE?

TAIS:
VOCÊ VAI TER QUE ENTRAR EM CONTATO COM ELE.

RONAIR: MOÇO SÓ B.O. (...)

TAIS: AÍ PASSA ESSE NÚMERO NÉ?
TA.

RONAIR:
ISSO
”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Em continuação do diálogo anterior, já
às 13h37min
do dia
27/07/2021
,
RONAIR
informa
Tais
de que o veículo que
ZUFFO
lhe emprestou não está com rastreador ativado e que ele está tranquilo quanto a isso, bem assim de que está escondido em uma região de mata (
“to socado no mundão, dentro do mato”
) e que não voltará para a cidade tão cedo, pois esperará cerca de 20 (vinte) ou 30 (trinta) dias até a
“poeira baixar mais”
, porém,
pede para que Tais pergunte a ele (ZUFFO) se deseja que mande o carro de volta e o avise de que
“tá tudo guardadinho”
, provavelmente se referindo aos bens subtraídos ou às armas de fogo usadas nos roubos
sub judice
:

“RONAIR: NÃO, SÓ QUE O RASTREADOR TÁ EM CASA (ININTELIGÍVEL).

TAÍS: CE NUM TEM UM RASTREADOR INTERNO NÃO?

RONAIR: NÃO.

TAÍS: DENTRO DO CARRO?

RONAIR: NÃO.

TAIS: LA PELO, HÁ COMO QUE FALA O NEGÓCIO, LA PELO, NUM SABE ONDE ELE ANDOU NÃO?

RONAIR: NÃO, SEM O RASTREADOR NÃO.

(...).

RONAIR: LIGA PRA ELE, PERGUNTA SE ELE QUER QUE EU MANDO O CARRO (ININTELIGÍVEL) O QUE QUE EU FAÇO ...

TAIS: TÁ.

RONAIR: POR QUE O RASTREADOR TÁ EM CASA
, AÍ DE NOITE CE LIGA, PRA TER CONTATO ONDE EU TO É SÓ A NOITE,
FALA PRA ELE QUE EU TO BEM, QUE TÁ TUDO GUARDADINHO
.

TAIS:
TÁ, VOU FALAR PRA ELE
.

RONAIR:
E FALA PRA ELE QUE AÍ É O SEGUINTE, FALA PRA ELE QUE EU NUM VOU NÃO
.

TAIS: HÀ HÀ.

RONAIR:
A VERDADE É A SEGUINTE,
ESPERAR A POEIRA BAIXAR MAIS
, NEM TANTO PELAS POLÍCIAS, PELO POVO ALI POR FORA NÉ.

(...)

TAIS: NÃO, TÁ, AÍ EU VOU FALAR PRA ELE NÉ QUE O RASTREADOR TÁ AQUI EM CASA, MAS QUE O CARRO, SE QUISER QUE TRAZ O CARRO CE DA UM JEITO DE TRAZER.

RONAIR:... EU MANDO PELO (ININTELIGIVEL) POR QUE EU NUM VOU APARACER NÃO.

TAIS: TÁ

RONAIR:
E NA ONDE QUE EU TO SÓ VOU PODER IR DAQUI UNS VINTE A TRINTA DIA
.

TAIS: TA.

RONAIR: FALA PRA ELE QUE EU TO SOCADO MESMO, EU TO SOCADO MESMO, MAIS NUM PRECISA FALAR NA ONDE,
FALA QUE EU TO SOCADO NO MUNDÃO, DENTRO DO MATO

TAIS: TÁ. TCHAU.

RONAIR: TCHAU”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Mais tarde na mesma data (
27/07/2021
), especificamente
às 17h59min
,
Tais
e
RONAIR
voltam a interagir por telefone e este pergunta àquela se ela conseguiu falar com o
“GENERAL”
, ao que ela responde que sim e informa que o
“GENERAL”
orientou que
RONAIR
não volte para a cidade por agora e que ele daria um jeito de ligar para falar diretamente com
RONAIR
(
“Ele falou que vai te ligar (...) ele vai te ligar (...) vai dar um jeito de te ligar”
):

“RONAIR:
VOCÊ CONSEGUIU FALAR COM GENERAL?

TAIS:
CONSEGUI
.

RONAIR: TO NO VIVA VOZ.

TAIS: HÃ?

RONAIR:
DEIXA EU TIRAR DO VIVA VOZ AQUI.
E AI O QUE QUE ELE FALOU?

TAIS:
NÃO ELE AI
ELE FALOU QUE VAI TE LIGAR NÉ
.

RONAIR: HA HAM

TAIS:
ELE FALOU QUE POR AGORA NÃO E BOM COISAR PRA CÁ NÃO PORQUE AI VOCÊ TA VIAJANDO ENTENDEU?

RONAIR: CERTO..AUDIO ININTELIGIVEL.

TAIS: E O RASTREADOR TA ESTRAGADO

RONAIR: TA BELEZA ENTÃO PRETA.

TAIS:
AI U,
ELE VAI TE LIGAR
.

RONAIR: OK.

TAIS:
VAI DAR UM JEITO DE LIGAR
”
. (
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 4/5) – Destaquei.

Após a promessa de Tais, de que o líder
“GENERAL”
entraria em contato, no dia seguinte,
28/07/2021
, às
19h11min
, é justamente o ora apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
quem entra em contato com
RONAIR
, vulgo
“Javali”
ou
“Java”
, através do terminal telefônico da mulher identificada como
Simone
, para quem
ZUFFO
pergunta se o
“Mano Java”
se encontra, sendo que, depois de
Simone
passar o aparelho para
RONAIR
, este e
ZUFFO
interagem a respeito do andamento das investigações dos roubos ocorridos no Condomínio Flor do Vale.

Neste ponto, importa registrar que o próprio recorrente
JOÃO ZUFFO
aduziu que, já no dia seguinte aos fatos, os demais condôminos relataram para ele a crescente desconfiança das vítimas em face de
RONAIR
e do seu possível envolvimento nos crimes, inclusive considerando as informações privilegiadas das quais os executores dos roubos estavam munidos, como o acesso a torre de
internet
do loteamento e a localização do DVR (aparelho de monitoramento) na casa do ofendido
Luis Renato Sabino
.

Não obstante sua ciência prévia quanto às suspeitas existentes sobre
RONAIR
, é possível notar na seguinte interação que
JOÃO ZUFFO
reage com insólita normalidade e indiferença nas ocasiões em que
RONAIR
deixa praticamente explícito que foi um dos autores dos delitos, como quando ele relata ao patrão sua preocupação com eventuais impressões digitais deixadas na cena do crime e com os dados comprometedores que poderiam ser encontrados no seu celular que fora apreendido.

Diante destas sugestões patentes de que tem envolvimento nos crimes, dos quais resultou inclusive a morte violenta da vítima
João Anaídes Cabral Neto
, de quem
JOÃO ZUFFO
alega em interrogatório que era amigo de décadas,
ZUFFO
não se indigna, pelo contrário, busca acalmar
RONAIR
, ressaltando a incompetência dos policiais na obtenção de impressões digitais viáveis e informando que já foi à delegacia 03 (três) vezes tentar recuperar o celular (
“birico”
) de
RONAIR
, o qual provavelmente seria restituído na semana seguinte, quando o aparelho retornasse da POLITEC.

Na sequência, após dizer para
JOÃO ZUFFO
que estava escondido em uma região de mata e dizer expressamente que mataria qualquer pessoa que as vítimas porventura enviassem para encontrá-lo,
RONAIR
fala que é melhor conversarem pessoalmente e que conversar por telefone seria temerário, com o que
ZUFFO
concorda e arremata que
“é por isso que eu não quero conversar por aí não”
, pois, antes disso, já havia pedido para que conversassem apenas pelo
WhatsApp
(aplicativo de mensagens criptografadas).

Por fim,
RONAIR
ainda sugere o envolvimento do recorrente
JOÃO

ZUFFO
nos roubos, ao dizer que “a merda já esta feita” e que “se a coisa apertar para o lado” de
ZUFFO
, este deveria avisar
RONAIR
.

Por serem de inteira pertinência, colho os excertos do diálogo travado entre o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e
RONAIR
10 (dez) dias após os crimes
sub judice
, em
28/07/2021
, às
19h11min
,
in verbis
:

“ZUFFO: ALÔ

SIMONE: ALÔ

ZUFFO: SIMONE?

SIMONE: E QUEM TA FALANDO?

ZUFFO:
O MANO JAVA TA POR AI?

SIMONE: MANO O QUE?

ZUFFO: JAVA

SIMONE: MANO JAVA, QUEM QUE TA FALANDO MESMO?

ZUFFO:
E O PATRÃO DELE
.

SIMONE: PATRÃO, (SIMONE AO FUNDO EU NÃO IA ATENDER NÃO VIU).

RONAIR:
NATIVA

ZUFFO:
E AI ATIVIDADE MEU BROW
.

RONAIR: ATIVIDADE MEMO, MANDA A BOA?

ZUFFO: VEM CÁ,
NÃO TEM OUTRO JEITO DE NÓS FALA NÃO NO ZAP?

RONAIR: CARA
ONDE QUE EU TO NA BIBOCA QUE EU TO AQUI TEM NÃO VEI
.

ZUFFO:
E AI ALGUMA NOVIDADE?

RONAIR: HÃ, NÃO NOVIDADE EU NÃO TENHO NÃO, NOVIDADE QUE EU SEI SÓ AQUELA MESMA QUE O MANO LA TA ATRAS, QUE TA PAGANDO ATÉ QUE, NÃO TEM NOVIDADE SOBRE O CASO SE TA LIGADO? O QUE TÃO ACOMPANHANDO LÁ QUE EU LIGUEI UM TIO MEU NÉ QUE ELE É POLICIAL TAMBEM TA VENDO AS. TA PARADO A INVESTIGAÇÃO, A
PRÓPRIA POLICIA DEU CAGADA NA. QUE EU TINHA MEDO ERA NA DIGITAL VOCÊ TA LIGADO?

ZUFFO: NÃO
BORRARAM TUDO, SÃO TUDO UNS PAU NO CU, NEM ISSO ELES NÃO SABEM FAZER DIREITO
, SEGUINTE E
JA FUI TRES VEZES BUSCAR SEU BIRICO
.

RONAIR: HÃ

ZUFFO:
MAS ELE TA NA POLITEC. VÃO ME ENTREGAR SEMANA QUE VEM
.

RONAIR: HÃ HAN

ZUFFO:
NÃO QUISERAM ME ENTREGAR PORQUE TA NA POLITEC
.

RONAIR:
NÃO É NOS.. (AUDIO ININTELIGIVEL).
O B.O AGORA É ESSE BIRICO SE ELES ACHAR ALGUMA COISA NÉ
.

ZUFFO: E VAMOS VER, VAMOS VER. O SEGUINTE EU PRECISO DAQUELE MOLHO DE CHAVES DO BARRACO.

RONAIR: VOU FALAR PRO CE QUE EU DEIXEI DENTRO DO CARRO.

ZUFFO: E CADE A VIATURA?

RONAIR:
NA VIATURA
ONDE QUE EU TO AQUI
ELA NEM, ELA TA EM UMA FAZENDA O QUE DEU PRA DEIXAR NO CARA QUE TA DANDO UMA FORÇA PRA NOS E O RESTO
SO DESCE AQUI DE TRATOR OU AVIÃO

ZUFFO:
HIHIHI TA PORRA, SE TA DOIDO
.

RONAIR: CARA IMAGINA NAQUELE LUGAR QUE PARECE A AFRICA.

ZUFFO: TA PORRA.

RONAIR: SE TA LIGADO EU NÃO POSSO DA MOLE NÃO OU
SEGUINTE VOU PIPOCAR ESSES CARAS QUE VIER ATRÁS DE MIM NÉ
, MAS ISSO COISA QUE NOS TA VENDO AI UM CARA QUE EU ACHEI QUE NÃO VINHA ATRÁS DE MIM, PARECE QUE TÁ ATRÁS DE MIM É O PONEY UM CARA QUE NÓS ATÉ POUPOU A VIDA DELE TA DANDO TANTA BOBEIRA QUE CONHEÇO TODA ROTINA DELE SE TA LIGADO,
JÁ TEM UM GURI JA BINANDO ELE LA JA
.

ZUFFO: QUEM QUE É?

RONAIR: O PONEY.

ZUFFO: AI AI É DOIDO É

RONAIR: PORQUE É O SEGUINTE PODE SER SEU AMIGO, É MEU AMIGO MAS (ÁUDIO ININTELIGIVEL), MAS
SE ESSE CARA TIVER ATRÁS DE MIM ELE VAI RODAR SE TA ENTENDENDO
.

ZUFFO:
HUM HUM

RONAIR:
INFELIZMENTE
É O SEGUINTE O QUE VIER ATRÁS DE MIM SEU ZUFFO, VAI TENTAR ME LEVAR, MAS EU VOU TENTAR MATAR O TANTO QUE DÊ SE TÁ ENTENDENDO
. VAI SER DESSE JEITO, AI O GURI JA TA ATÉ BINANDO VENDO SE ELE TÁ COM A MESMA ROTINA PA, SE ELE AINDA DA A MESMA BOBEIRA DE CAMINHAR NA PRAÇA SEM CAMISA COM OS CACHORRINHOS DELE, TA ESCUTANDO?

ZUFFO: TÔ

(...)

RONAIR: AS GURIZADA DA QUEBRADA E O SEGUINTE, NÃO DEIXOU NEM EU TIRAR A TAIS LÁ DA QUEBRADA SE TA ENTENDENDO, TÃO TUDO DE OLHO PRA VER QUEM VAI ATRAS TA ENTENDENDO, NUM VAI ELES NÃO É BOBO, LA ELES NÃO VAI,
AGORA É ACALMAR NÉ
VAMOS VER AI O DESENROLAR DAS IDEIAS AI SENHOR VAI PASSANDO PRA MIM SENHOR TA ENTENDENDO?
. SO QUE AQUI NÃO TEM COMO MEU PATRÃO EU VOU SUBIR,
QUANDO NOS FOR SUBIR NA SEDE O CARA TA DESCENDO AQUI, NÓS VAMOS SUBIR NA SEDE.
AI NÓS PÕE O PAPO MAIS EM DIA O SENHOR TA ENTENDENDO PORQUE PELO TELEFONE SENHOR TA LIGADO
.

ZUFFO:
NÃO, NÃO,
POIS É POR ISSO QUE EU NÃO QUERO CONVERSAR POR AI NÃO
.

RONAIR: ENTÃO TA SEU

ZUFFO: FICA TRANQUILO, FICA TRANQUILO.

RONAIR:
É NÓS PÔ, QUALQUER COISA É O SEGUINTE
SE APERTAR PRO SENHOR A MERDA JÁ TÁ FEITA MESMO SE CHEGAR GENTE ENCHENDO SEU SACO AI (AUDIO ININTELIGIVEL). SO DA UM TOQUE PRA NÓS

AI QUE

ZUFFO: NÃO AQUI TA SUAVE, NINGUÉM VEM ME ENCHER O SACO NÃO UÉ TA DOIDO.

RONAIR: ENTÃO TA BOM ENTÃO MEU PATRÃO

ZUFFO: ENTÃO TA DE BOA, FICA TRANQUILO TA BOM?.

RONAIR: É NÓS

ZUFFO: POSITIVO VAMOS SE FALANDO ATÉ UM ABRAÇO”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 16/19) – Destaquei.

Outrossim, ainda a fim de confirmar que o conluio do ora recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
com os executores dos roubos não é apenas posterior à consumação dos crimes em si, mas consistiu em verdadeiro
prévio ajuste de condutas
com os demais, tem-se ainda que, logo após encerrar a ligação telefônica com
JOÃO ZUFFO
,
RONAIR
conversa por telefone com sua esposa
Tais
,
às 19h42min
do mesmo dia
28/07/2021
.

Nessa conjuntura,
RONAIR
informa
Tais
de que já recebeu o que lhe era devido pela sua participação (
“Já esquentei minha carteira”
) e que, portanto, não voltará a prestar novos “serviços” para
ZUFFO
(
“Senão vai só afundando mais”
), assim como
informa a esposa acerca da animação de ZUFFO, ao dizer que ele está “animadinho”
, estado de espírito que certamente não condiz com a de alguém que acabara de perder um amigo de décadas em um latrocínio executado pelo seu próprio funcionário/caseiro:

“RONAIR: SÓ QUE É O SEGUINTE QUE NEM EU TAVA FALANDO AQUI PARA OS MENINOS
SEU ZUFFO PODE TÁ ANIMADINHO
E TUDO, MAS EU NÃO VOU VOLTAR A TRABALHAR PRO SEU ZUFFO NÃO VEI.

TAIS: HUM HUM

RONAIR: VAMOS ESPERAR VER O QUE QUE DÁ, MAS EU NÃO VOU,
BEM OU MAL JÁ ESQUENTEI MINHA CARTEIRA, PORQUE SENÃO NEGA VAI SÓ AFUNDAMNDO MAIS, SE TA LIGADO.

NÓS NUNCA PASSOU FOME ANTES DE TRABALHAR PRA ELE NÃO É AGORA NÃO
”
. (
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 7) – Grifei.

O prévio ajuste de vontades e a unidade de desígnios entre o apelante
JOÃO ZUFFO, RONAIR
e demais executores para a prática dos roubos ressai evidente, com nitidez solar, a partir do diálogo travado entre
ZUFFO
e
RONAIR
na tarde de
03/08/2021
, véspera do segundo depoimento prestado por
JOÃO ZUFFO
à autoridade policial (a primeira inquirição extrajudicial do apelante ocorreu algumas horas após os fatos, ainda o no dia
18/07/2021
, e a segunda oitiva se deu no dia
04/08/2021
).

Na conversa telefônica de
03/08/2021
,
às 13h29min
,
ZUFFO
sugere que
RONAIR
retorne ao rancho no Condomínio Flor do Vale e finja dar expediente na propriedade rural, a fim de desbaratar as suspeitas das vítimas e demais condôminos, que vinham desconfiando do sumiço do funcionário, ao que
ZUFFO
acrescenta ainda a sugestão de que, depois de tal dissimulação,
RONAIR
deveria empreender fuga de moto, ao invés de carro.

Tal interação, por si só, já causa estranheza, pois que levanta a indagação de qual motivo uma das supostas vítimas (como
ZUFFO
alega ser) teria para tentar evitar que legítimas suspeitas recaíssem sobre o principal executor confesso dos roubos.

Ato contínuo,
ZUFFO
informa
RONAIR
de que foi intimado para prestar novo depoimento na delegacia na data seguinte (
04/08/2021
), ocasião em que tentará novamente reaver o celular apreendido de
RONAIR
, que havia sido comprado por
ZUFFO
, e em que tentará descobrir como andam as investigações (“Amanhã vou saber qual que é a ideia dos ‘home’”), ao que
RONAIR responde expressamente que a polícia não deve ter nada contra a dupla (“contra nós os ‘home’ não tem nada, Seu ZUFFO”)
, o que espessa ainda mais o envolvimento do recorrente
JOÃO ZUFFO
na empreitada delitiva.

A propósito, colho os trechos pertinentes do referido diálogo:

“ZUFFO: ALO

RONAIR: NA ATIVA?

ZUFFO: O JAVA?

RONAIR: OPA ELE MEMO

ZUFFO: É, SEGUINTE É
VOCÊ TEM FALADO COM MENINOS, VÊ SE TA ROLANDO ALGUMA COISA?

RONAIR:
NÃO TA TUDO 2 VÉI
.

ZUFFO: E

RONAIR: TA TUDO TRANQUILASSO MESMO ATÉ A GURIZADA JÁ VOLTARAM UM POUCO TA LIGADO?

ZUFFO: VOLTARAM?

RONAIR:(ÁUDIO ININTELIGÍVEL).

ZUFFO: E O SEU CHEGADO LA? ELE O QUE QUE ELE FALOU, TÁ SABENDO COMO É QUE TÁ O ANDAMENTO DO PROCESSO OU?

RONAIR: TA PARADO
AINDA ENTENDEU,
SABE PORQUE QUE TA PARADO? PORQUE OS CARAS NÃO TEM NADA, UNICO QUE ELES PODIA TER ERA AQUELE SISTEMA LA QUE ELES SÓ BAGUNÇARAM QUE ERA DIGITAL ENTENDEU?
ENTÃO AGORA TÃO NUMA LINHA DE RACIOCINIO QUE SUSPEITA DE ALGUMA COISA E NADA CONCRETO E NÃO TEM COMO ACELERAR SEM ELES TER UMA LINHA DE INVESTIGAÇÃO, SE NÃO TIVER NENHUMA LINHA DE INVESTIGAÇÃO. SÓ QUE VOCÉ TA LIGADO QUE E EU NE DOIDO

ZUFFO:
PORQUE EU TAVA PENSANDO AQUI COM MEUS BOTÕES
.

RONAIR: HUM?

ZUFFO:
SÁBADO VOCÊ DÁ UMA PASSADINHA LÁ NO RANCHO
.

RONAIR: HUM

ZUFFO:
E DEPOIS VAZAR FORA IR LA TAL, FAZER O SERVICINHO SEU E CASCAR FORA
.

RONAIR: HUM HUM.

ZUFFO:
PORQUE ASSIM É. POVO ESTRANHANDO O SEU SUMIÇO ENTENDEU?

RONAIR: HUM HUM, ENTENDEU.

ZUFFO:
EU TAVA PENSANDO, SABADO DE MANHA VOCÊ CEDINHO, SÓ QUE DAI EU ACHO QUE SE TIVER QUE DEPOIS ABRIR FUGA, NÃO É MIOR DE MOTO? DO QUE DE CARRO?

RONAIR:

CARA A QUESTÃO É A ONDE QUE EU TO PRA MIM CHEGAR AI SÁBADO NÉ MEU VÉI
, É A ONDE QUE EU TO.(AUDIO ININTELIGIVEL), PRA CHEGAR A ONDE TÁ O CARRO QUE É B.O, UMA SITUAÇÃO DESSA AI, FAZ O SEGUINTE PÔ EU TO RESOLVENDO, QUE NEM FALEI PRO CE EU TO RESOLVENDO B.O DA, TODO MUNDO, NÃO É NOVIDADE QUE EU PERDI MINHA MÃE, TO RESOLVENDO B.O DA MINHA MÃE, (...)
O SENHOR TEM ALEGAÇÃO NÃO SIMPLESMENTE EU DEI UM TEMPO PRA ELE PORQUE EU JÁ TEM UM TEMPINHO COM O SENHOR, DEI UM TEMPINHO PRA ELE RESOLVER OS TREM LÁ, PERDEU A MÃE DELE, TA RESOLVENDO TREM DELE
. (...)
POQUE É O SEGUINTE NÃO TEM 30 DIAS MEU PATRÃO,
NÃO TEM 30 DIAS (ÁUDIO ININTELIGIVEL). INDEPENDENTE ELES QUER UM CULPADO SEJA SUSPEITO OU NAO SEJA, ELES QUER UM CULPADO VOCE TA ENTENDENDO?
AI QUEM É O SUSPEITO PRINCIPAL? DA SITUAÇÃO QUE ACONTECEU EU
. (...)

ZUFFO:
TEM UMA INTIMAÇÃO PRA MIM AMANHA, PRA EU IR LÁ EM JUSCIMEIRA 2 HORAS DA TARDE, EU ACHO QUE ELE VÃO ENTREGAR O CELULAR,
EU ACHO
, MAS TEM UMA INTIMAÇÃO,
PORQUE EU JÁ FUI 3 VEZES LÁ E A DESGRAMA DA ESCRIVÃ QUE PODE ENTREGAR O CELULAR NUNCA TA LA
. AI ELA TINHA MARCADO PRA SEGUNDA AI SEGUNDA ME AVISOU QUE TEVE UM IMPREVISTO NÃO PODIA,
AI MARCOU PRA AMANHA AS 02 HORAS DA TARDE AMANHA. AMANHA 2 HORAS DA TARDE EU TO PRA LÁ. LA EM JUSCIMEIRA NA DELEGACIA, PORQUE EU APRESENTEI A NOTA FISCAL DO CELULAR O CELULAR E MEU EU QUERO
.

RONAIR: CERTO.

ZUFFO:
AMANHA VOU SABER QUAL QUE É A IDEIA DOS HOME
.

RONAIR: E POR ISSO QUE EU TO FALANDO PRO CÊ,
PORQUE CONTRA NÓS, OS HOMI MESMO NÃO TEM NADA SEU ZUFFO
, PORQUE SE TIVESSE, EU SE TA LIGADO QUE, (ÁUDIO ININTELIGÍVEL). POLICIAL E GENTE ENVOLVIDA DE DENTRO, TA TUDO DE OLHO PRA NOS E SE CANTAR UM MANDADO, É O SEGUINTE AI É PORQUE TEM ALGUMA COISA, (...)”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 22/23) – Grifei

No intuito de despejar pá de cal na questão e demonstrar que o mandante dos crimes, de apelido
“GENERAL”
, e o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
são a mesma pessoa, depreende-se da conversa mantida entre
RONAIR
e
Tais
em
04/08/2021
, às
19h24min
, algumas horas após a segunda oitiva extrajudicial do recorrente
JOÃO ZUFFO
(ID 200627651 - Pág. 40/41), sendo que, na ligação telefônica,
Tais
diz explicitamente que o
“GENERAL”
ligou para ela e lhe contou quais foram as perguntas que foram feitas para ele, em face do que
RONAIR
pergunta se ele (
“GENERAL”
) conseguiu reaver seu celular, ou seja, justamente o que
ZUFFO
havia se comprometido a fazer quando fosse na delegacia prestar seu segundo depoimento extrajudicial.

Importa frisar que, na conversa telefônica de
04/08/2021
,
Tais
enumera as perguntas que foram dirigidas ao líder
“GENERAL”
e, quando comparado o rol de indagações com os questionamentos formulados pelo delegado ao recorrente
JOÃO ZUFFO
mais cedo naquela data, infere-se que consistem exatamente nas mesmas perquirições, quais sejam: há quanto tempo conhece
RONAIR
; se é funcionário de carteira assinada; qual é a função exercida pelo funcionário; se o
Ford Ka
lhe pertence; se o referido veículo tem rastreador; quem é o adolescente
Igor
etc.

Veja-se:

“TAIS: O
GENERAL
LIGOU PRA MIM.

RONAIR: HUM.

TAIS: ELE FALOU QUE FOI LÁ, FEZ AS MESMAS..

RONAIR:
PEGOU MEU CELULAR
?

TAIS: SÓ SEMANA QUE VEM, PORQUE O DELEGADO TÁ COM COVID. SÓ SEMANA QUE VEM, QUE TAVA A ESCRIVÃ, AÍ AGORA TEM QUE PEGAR COM O DELEGADO,
E O DELEGADO TÁ COM COVID.
PERGUNTARAM AS MESMAS PERGUNTAS QUE FIZERAM PRA ELE E TUDO
,
QUANTO TEMPO CONHECE VOCÊ
,
ELE FALOU ASSIM HÁ MAIS DE 4 ANOS
,
VOCÊ É FUNCIONÁRIO DELE
,
ELE FALOU É DE CARTEIRA E TUDO
,
É MEU MOTORISTA PARTICULAR
,
E O KAZINHO É SEU?

É MEU
,
O RASTREADOR?

NÃO TEM
. AÍ, AÍ
ELES PEGOU E ELES TÃO QUERENDO SABER DO IGOR
.

RONAIR: O IGOR SUMIU?

TAIS: NÃO TA INDO TRABALHAR NEM NADA, AÍ ELE FALOU Ó O IGOR TRABALHA PRO MASSUIA E DE VEZ EM QUANDO FAZ SERVIÇO PRA MIM.

RONAIR: HÃ HAN.

TAIS:
E TÃO PROCURANDO O IGOR
.

RONAIR: IH PRETINHO VAI SE LASCAR ENTÃO SE ELE NÃO ALINHAR HEIN.

(...)

TAIS: NÃO,
QUE SEU ZUFFO QUERIA O TELEFONE
.

RONAIR: NÃO, PASSA TELEFONE DE NINGUÉM NÃO.

TAIS: EU NÃO TENHO

RONAIR: MAS MESMO SE TIVER VOCE NÃO PASSA O TELEFONE DE NINGUÉM NEGA, SEM PERMISSÃO, SEM NADA
.

TAIS: ENTÃO.

RONAIR:
NEM PRO GENERAL NÃO PRECISA PASSAR
, QUALQUER COISA MANDA ELE RESOLVER COMIGO.

(...)”
(
Sic
– Trechos do
RT

n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 33) – Grifei.

À guisa de contextualização, colho o que foi respondido pelo apelante
JOÃO ZUFFO
na sua segunda oitiva extrajudicial (
04/08/2021
), a evidenciar que se trata das mesmas perguntas feitas ao
“GENERAL”
, conforme informou
Tais
a
RONAIR
:

“QUE no dia dos fatos o depoente estava em seu rancho que fica ao lado do rancho do Renato; Que perguntado quem estava no rancho, respondeu que sua esposa e sua empregada Dona Marlene;
Que perguntado se Ronair trabalhou no dia dos fatos, respondeu que Ronair trabalhou das 08:00 horas da manhã até as 19:00 horas e depois foi embora;
Que perguntado se de costume Ronair ir embora, respondeu que quando tem necessidade ele dorme no rancho, mas geralmente ele vai embora; Que depois dos fatos na parte da manhã o depoente ligou para Ronair e ele foi até o rancho; Que Ronair voltou a trabalhar normal;
Que nesse momento continua trabalhando para o depoente, na empresa e no rancho
;
Que o veículo Ford Ka continua com Ronair
,
Que perguntado se o Ygor é funcionário do depoente
, respondeu que ele presta serviços quando precisa fazer um serviço mais pesado, como roçar e cortar lenha; Que perguntado desde quando Ronair trabalha para o depoente, respondeu que desde julho de 2020;
Que perguntado se a carteira de trabalho dele é assinada, respondeu que, sim
;
Que perguntado qual a função de Ronair, respondeu que está registrado como motorista
; Que trabalha durante a semana na empresa do depoente como motorista e nos finais de semana no rancho;
Que perguntado quem indicou Ronair, respondeu que conhece ele há quatro anos e depois o contratou
; Que antes de contratá-lo ele já tinha prestado serviços para o depoente, para o Renato, e o Sebastião;
Que perguntado acerca do veículo Ford Ka branco, respondeu que é da empresa e fica com o Ronair
; Que
perguntado se o veículo tem rastreador, respondeu que não
; (...)”.
(Segundo depoimento extrajudicial prestado por
JOÃO FERNANDES ZUFFO
em
04/08/2021
– ID 200627651 - Pág. 40/41) – Destaquei.

Em suma, as interceptações telefônicas não deixam espaço para dúvida de que
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, vulgo
“GENERAL”
, não só auxiliou financeiramente e orientou a conduta dos demais infratores
após
a consumação dos crimes, mas estava
previamente
ajustado, em unidade de desígnios e comunhão de vontades com os executores dos roubos
perpetrados no Condomínio Flor do Vale na madrugada de
18/07/2021
.

Como é cediço, as comunicações telefônicas legalmente interceptadas, mediante a devida autorização judicial, submetem-se ao contraditório diferido e possuem
natureza de
prova não repetível
, de modo que
se prestam plenamente a respaldar a prolação do édito condenatório
, sem que se possa falar em ofensa à regra do art. 155,
caput
, do CPP.

Nesse sentido:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Na hipótese, como já dito, o conteúdo interceptado é consentâneo ainda com as confissões judiciais dos acusados
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
e com as declarações extrajudiciais da informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, corroboradas que estão pelos testemunhos dados em audiência instrutória pelos investigadores
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar da Silva
.

Se tudo isso não bastasse, tem-se ainda o conteúdo do Relatório de Investigação n.º 2021.13.1823 e respectivos anexos fotográficos, dando conta de que a torre que emitia sinal de
internet
para o Condomínio Flor do Vale foi danificada por ocasião da ação delitiva (ID 200627650 - Pág. 11/18), ocorrência que restou confirmada em juízo pelos depoimentos prestados pelos delegados e pelo investigador da Polícia Civil.

Tal particularidade, a meu ver, presta-se a espessar ainda mais o envolvimento do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
no evento ilícito, pois a prova colhida sob o pálio do contraditório é unívoca no sentido de que o ora recorrente
JOÃO ZUFFO
era o único condômino com conhecimento suficiente para indicar a outrem como acessar a aludida torre.

Deveras, em juízo, a vítima
Sebastião Ziminiane
(
FATO 03
da denúncia
) esclareceu que a torre de
internet
no loteamento condominial foi colocada pela associação de um grupo de moradores e que a sua instalação ocorreu sob a coordenação do apelante
JOÃO ZUFFO
, que não só contratou os profissionais responsáveis por ligar os equipamentos, mas também era um dos poucos condôminos que sabia o local e como acessar essa torre de
internet
.

Nas palavras do ofendido,
“não, não.
Pouca gente que sabia e que sabe ainda
, porque as pessoas que adquiriram não tinham interesse de ir lá,
porque o acesso é muito difícil. É em cima de uma serra, para chegar lá é muito difícil
, tem que passar por uma porteira do vizinho, que era trancada. Então,
era bem, vamos dizer assim, restrito o acesso para esse lugar, então seria poucas pessoas que teriam esse acesso aí. Ele
[ZUFFO],

mas a gente que era proprietário,
que coordenou isso daí
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079) – Negritei.

No mesmo sentido, em audiência instrutória, o ofendido
Carlos Eduardo Massuía
(
FATO 04
da denúncia
) asseverou que os criminosos possuiriam informações privilegiadas, na medida em que foram capazes de desabilitar a torre de
internet
, ressaltando que ele próprio, apesar de proprietário de um rancho no Condomínio Flor do Vale, não saberia acessar tal local.

Nas palavras da vítima,
“eu, que tenho rancho lá, eu não sei ir na torre da internet.
Eu consigo ver ela, mas eu não sei nem o caminho para ir lá e voltar.
Tem que ser alguém que sabe. A pessoa tem que já ter ido. Não é assim ‘pegar e ir’.
Não é um caminho que a pessoa vai lá só de querer ir, pelo menos já ter ido lá tem que ter ido”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079) – Negritei.

Em idêntico diapasão, a testemunha de defesa
Douglas Fonseca de Oliveira
, que também possui uma propriedade rural no Condomínio Flor do Vale, ao tratar da torre de
internet
que foi desabilitada pelos executores dos crimes
sub judice
, aduziu,
in verbis
:

“A
torre de internet, ela fica do outro lado do lago,
para você ter acesso a essa torre, você tem que sair do condomínio do
Ziminiane
, cruzar pela trilha, ir lá pelo nosso condomínio, dar uma volta lá pela, posso estar falando besteira,
porque o ZUFFO que me contava, ele que cuidava, tá?
Eu acho que até passa lá na usina, então você vai dar uma volta, para ir lá do outro lado do morro, aí é lá em frente ao Condomínio Flor do Vale, porém, você tem que fazer esse ‘U’, andar em Serra, vai de moto, andar aquela serraiada, para fazer essa torre. A torre fica do outro lado, numa fazenda de alguém, não sei te dizer. Nunca fui até a torre, nunca. No meu aniversário mesmo, faltou internet,
eu vi que o ZUFFO pegou a moto e vai
. Deve demorar acredito eu bastante tempinho para ir e para voltar.
Nunca fui na torre, difícil acesso
.
A torre ele que
era o responsável, não é que ele que era o responsável,
ele que administrava
, né. (...).
Ele sabia sim onde era, ele ia na torre
. (...). Nunca vi o
RONAIR
indo. (...). O
ZUFFO
eu já vi indo, o
RONAIR
não”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628081) – Destaquei.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de defesa
Rodolfo dos Santos Jaquinta
,
in verbis
:

“Eu sei onde fica, porque ela é visível do meu rancho, mas
eu nunca fui até ela, não sei ir até ela.
(...).

Sim, ele
[ZUFFO]
que sabia, ele sempre que dava manutenção, ele era o cara que resolvia os problemas dessa torre lá
, ele foi o idealizador, né. Como eu disse no início, doutor, ele era meio que o presidente do condomínio. (...). Isso eu
não sei se ele [RONAIR] sabia ou não, eu não sei se ele já tinha ido alguma vez com o ZUFFO ou não
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628081) – Destaquei.

Em semelhante toada, o técnico responsável por dar manutenção da torre de
internet
,
Uanderson Coradine de Oliveira
, informou em audiência instrutória que, dos condôminos do loteamento Flor do Vale, o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
foi o único que conhecia e ia à torre.

Assim sendo, não obstante o acusado
RONAIR PEREIRA DA SILVA
, quando confessa os crimes em juízo, tente trazer para si a responsabilidade
exclusiva
por desabilitar o sistema de comunicação da torre de
internet
, as vítimas e testemunhas são unívocas no sentido de que o apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
era possivelmente o único dos condôminos com conhecimento para indicar como acessar e até mesmo desativar o sinal da rede, o que corrobora o seu já evidente envolvimento prévio nos planejamentos que antecederam as infrações patrimoniais.

Ainda a respeito das informações privilegiadas das quais estavam munidos os executores do roubo, tem-se que a vítima
Luis Renato Sabino
, proprietário do terceiro rancho invadido pelos agentes (
FATO 04
da denúncia
), informou que os agentes eles sabiam que o ofendido deixava uma arma de fogo com o seu caseiro, pois exigiram justamente a entrega deste artefato bélico.

De acordo com a narrativa da vítima
Luis Renato
, após o crime, a esposa de seu caseiro, de nome
Jucileide
, disse-lhe que um dos criminosos a havia chamado pelo seu apelido, isto é,
“Dona Preta”
, o que a levou a concluir que ele a conhecia, tendo ela inclusive suspeitado de que se tratava da pessoa de
RONAIR
, ao que o
Luis Renato
acrescentou ainda que os infratores possuíam elevado conhecimento sobre o local e sobre as vítimas.

Nas palavras do ofendido,
“no mesmo dia, ela me falou isso na hora e ela tinha certeza que quem tinha feito aquilo lá era uma pessoa que conhecia ela e ela falou até o nome
RONAIR
. (...). É o seguinte: quem entrou lá conhecia tudo. Conhecia tanto tudo que até quem sabia que o meu caseiro tinha arma de fogo o
RONAIR
sabia, porque o
RONAIR
trabalhava para o
ZUFFO
lá. (...). Até, por exemplo, (...) onde que o DVR das minhas câmeras estava guardado, é só quem conhecia. Quem não conhecia não ia pegar, eles não procuraram, não procuraram (...), já sabia onde estava. (...). Chamou, chamou ela de
‘Dona Preta’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID

200628079).

Igualmente, a vítima
Carlos Eduardo
(
FATO 04
da denúncia
) destacou que, em dado momento, quando ainda era mantido em cativeiro no quarto com a família do caseiro, durante a execução delitiva, conseguiu ouvir um dos infratores dizer para outro a seguinte frase:
“Cala a boca que todos aqui te conhecem, vai ouvir a sua voz”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079).

Por fim, não há como ignorar os dados extraídos do aparelho celular apreendido em poder do acusado
RONAIR
(ID 200627651 - Pág. 25), os quais foram minuciosamente analisados pelos investigadores no
Relatórios Técnicos n.º 10/2021 e 14/2021
e dos quais é possível depreender não só a ocorrência de planejamento prévio para a realização dos roubos
sub judice
, mas inferem-se também fotografias tiradas pelo próprio
RONAIR
, em que o apelante
JOÃO ZUFFO
aparece ostentando arma de fogo (cujo registro/porte ele admitiu em juízo que não possuía) enquanto faz sinal com os dedos notoriamente associado à apologia à facção Comando Vermelho (ID

200627777 - Pág. 33/34), o que demonstra que o vínculo existente entre
ZUFFO
e
RONAIR
extrapolava a relação trabalhista de patrão-empregado e assumia contornos verdadeiramente ilícitos, a corroborar seu papel de mentor da empreitada ilícita aqui apurada.

Pontue-se que, embora o apelante
JOÃO ZUFFO
não tenha executado os verbos nucleares do tipo penal descrito no art. 157, §2.º e §3.º, do Código Penal propriamente ditos, as provas indicam que o recorrente idealizou a empreitada delitiva e “encomendou” o crime, determinando que os executores invadissem o condomínio de ranchos e vitimasse o maior número de propriedades possíveis (
“o que tivesse lá”
, segundo
RONAIR
em juízo), o que eles realmente fizeram, de modo que não há dúvida de que o envolvimento de
JOÃO ZUFFO
nos fatos configura verdadeira hipótese de
autoria mediata
, devendo ele ser responsabilizado juntamente com os demais tanto pelos
roubos majorados descritos nos
Fatos 02, 03 e 04 da denúncia
quanto no
latrocínio narrado no
Fato 04 da exordial acusatória
.

Isto porque, sabe-se que, de acordo com a teoria do domínio do fato,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica propriamente dita
, mas também
quem se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
,
utilizando-se de
longa manus
para a sua concretização
e se tornando “senhor do fato”, exatamente como ocorreu na hipótese.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do e. STJ,
mutatis mutandis
:

“1.
Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva
, ou pelo menos contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual,
ainda que não praticando o núcleo da figura típica
”
.

(HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023) – Destaquei.

Diante desse cenário, em que pese a negativa de autoria do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, vulgo
“General”
, à luz da persuasão racional, concluo que as provas coligidas ao processo em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para enredá-lo como o mandante e, portanto, como autor mediato dos crimes patrimoniais narrados na exordial acusatória, tanto dos roubos majorados descritos nos
Fatos 02, 03 e 04 da denúncia
, quanto do roubo qualificado (latrocínio) descrito no
Fato 04 da denúncia
, tudo a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa descrito no Fato 01 da denúncia, formulado por todos os apelantes
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de associação criminosa (art. 288, CP), deduzido pelo apelante JOÃO FERNANDES ZUFFO:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento
permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 é de natureza formal e se consuma com a simples
associação
estável
e
permanente
do grupo
, voltada ao
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são
indefinidas
,
em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse e que os membros estejam agremiados de forma
duradoura
e
perene
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, não me resta dúvida de que os ora apelantes
JOÃO FERNANDES ZUFFO
,
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
, juntamente com o corréu
João Manoel Correa da Silva
e outros indivíduos, integravam organização criminosa.

Com efeito, embora
JOÃO ZUFFO
fosse patrão de
RONAIR
à época dos fatos e conquanto
RONAIR
seja primo de
João Manoel
, o qual, por sua vez, era amigo de infância de
LUCAS MATHEUS
, após analisar detidamente as provas angariadas ao processo, vejo que, em determinado momento, o vínculo entre eles extrapolou a licitude das relações trabalhistas, de parentesco e de amizade e assumiu contornos de verdadeira coligação voltada à prática indeterminada e contínua de crimes graves.

A propósito, logo após prestar seu primeiro depoimento na delegacia, ainda na condição de mero declarante e não como suspeito,
RONAIR
teve seu
celular apreendido
, sendo que, após autorização judicial concedida nos autos incidentais de Medida Cautelar n.º 1000431-55.2021.8.11.0048, foi afastado o sigilo dos
dados contidos no aparelho telefônico
, cuja análise foi reduzida a termo pelos investigadores no
Relatório Técnico n.º 10/2021-NIROO
(ID 200627777 - Pág. 18/47).

No celular de
RONAIR
, foram localizados vários elementos capazes de denotar o ânimo associativo dos agentes voltado a integrar organização criminosa armada e com participação de menores de idade (
art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, Lei n.º 12.850/2013
).

De início, no aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
de
RONAIR
, foi encontrado um grupo intitulado
“Fazenda Pantaneira”
, o qual possuía dentre seus integrantes os seguintes contatos salvos na agenda de
RONAIR
:
“Igor 2”
,
“Menor Amigo Neg”
,
“Primo João”
etc.

Mister salientar que, no seu interrogatório judicial,
RONAIR
admitiu que o grupo em questão tinha como finalidade que os agremiados planejassem e coordenassem a logística dos roubos, sendo que,
em juízo
, o apelante
LUCAS MATHEUS
e o réu
João Manoel
admitiram ter feito parte do grupo de
WhatsApp
, ao passo que
João Manoel
esclareceu que o grupo em questão tinha cerca de 10 (dez) participantes, dentre os quais os ora apelantes
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
e o codenunciado
Wenderson
.

No celular de
RONAIR
, foram encontradas também diversas imagens e fotografias comprometedores, dentre as quais um mosaico com
frases e siglas de apologia à facção criminosa Comando Vermelho, como
“CV”
,
“Família DV aliados do CV”
e
“Família DV”
(ID 200627777 - Pág. 23), bem assim foram averiguadas também
imagens
“com mapa da região onde ocorreu o roubo, na qual havia marcações indicando as propriedades e locais específicos
, percebe-se que as anotações indicam efetivamente os locais onde ocorreram os roubos, como se fosse o
mapa do planejamento da ação criminosa”
. (ID 200627777 - Pág. 27) - Destaquei.

Além de imagens com
apologia à organização criminosa Comando Vermelho e com mapas contendo a localização dos ranchos que foram roubados no Condomínio Flor do Vale
, foram extraídos do celular de
RONAIR
também diversas fotografias de
várias armas de fogo, dentre as quais garruchas, revólveres, pistolas e, aparentemente, até mesmo fuzil, além de cartuchos, munições e instrumentos para manutenção e limpeza dos armamentos
, o que corrobora a natureza armada do agrupamento (ID 64485864 - Pág. 7/13).

Outrossim, no aludido aparelho celular, há outras fotografias capazes de demonstrar a estreita relação mantida entre os agentes coligados, a exemplo das fotografias que retratam
RONAIR
e
Igor Matheus Barbosa dos Santos
juntos (ID 200627777 - Pág. 23) e que retratam
RONAIR
e
JOÃO ZUFFO
juntos, o último
ostentando com os dedos sinal de apologia à facção Comando Vermelho
(ID 200627777 - Pág. 34).

Ademais, há ainda fotos em que tanto
RONAIR
quanto
JOÃO ZUFFO aparecem fazendo com os dois dedos de apologia ao Comando Vermelho enquanto, cada qual, porta consigo uma arma de fogo diferente
, sendo que, especificamente com relação a
ZUFFO
,
enquanto exibia o sinal da facção, segurava uma pistola PT 58 PLUS
, a qual o próprio
ZUFFO
admitiu em interrogatório judicial que
não tinha porte nem registro
(ID 200627777 - Pág. 33/34).

Neste ponto, por oportuno, importa frisar que, não obstante os apelantes tentem conferir ares de licitude aos sinais feitos por eles nas fotografias, sustentando que consistem em gestos universais inofensivos e desvinculados de qualquer simbologia criminosa, a versão não convence.

A uma, porque não se trata de meras poses para as fotos com o sinal de dois dedos, mas sinal ostentado em uma mão enquanto, na outra, os agentes portam arma de fogo sem registro ou porte.

A duas, porque o elo entre o sinal feito pelos apelantes e a organização criminosa Comando Vermelho fica ainda mais evidente quando se lançam olhos aos diálogos captados nas interceptações telefônicas, pois, nas conversas,
RONAIR
e
JOÃO ZUFFO
se utilizam de linguagem características de faccionados para interagirem entre si, a exemplo do termo
“birico” para se referir a celular
, do
pronome “mano”, “véi” e “meu brow” para se referirem um ao outro
e da saudação
“tudo dois”
para se cumprimentarem ou para sinalizarem que está tudo bem ou tranquilo
.

A propósito, colho os seguintes diálogos, travados entre
RONAIR
e
ZUFFO
em
28/07/2021
e
03/08/2021
, respectivamente:

“
ZUFFO: SIMONE?

SIMONE: E QUEM TA FALANDO?

ZUFFO:
O MANO JAVA TA POR AI?

SIMONE: MANO O QUE?

ZUFFO: JAVA

SIMONE: MANO JAVA, QUEM QUE TA FALANDO MESMO?

ZUFFO:
E O PATRÃO DELE
.

SIMONE: PATRÃO, (SIMONE AO FUNDO EU NÃO IA ATENDER NÃO VIU).

RONAIR:
NATIVA

ZUFFO:
E AI ATIVIDADE MEU BROW
”
. (
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no

ID 200627681 - Pág. 22) – Grifei.

“ZUFFO: ALÔ

RONAIR: NA ATIVA?

ZUFFO: O JAVA?

RONAIR: OPA ELE MEMO.

ZUFFO: É, SEGUINTE É VOCÊ TEM FALADO COM MENINO, VÊ SE TÁ ROLANDO ALGUMA COISA?

RONAIR:
NÃO TA TUDO 2 VÉI
.

ZUFFO: É.

RONAIR: TA TUDO TRANQUILASSO

MESMO
ATÉ A GURIZADA JÁ VOLTARAM UM POUCO TA LIGADO?

ZUFFO: VOLTARAM ?

RONAIR: (ÁUDIO ININTELEGÍVEL)

ZUFFO: E O SEU CHEGADO LÁ? ELE O QUE QUE ELE FALOU, TÁ SABENDO COMO É QUE TÁ O ANDAMENTO DO PROCESSO OU?”
. (
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no

ID 200627681 - Pág. 22) – Destaquei.

Tais particularidades, além de demonstrar que o relacionamento entre
JOÃO ZUFFO
e
RONAIR
desbordava sobremaneira das formalidades que caracterizam a vínculo trabalhista e patrão-empregado, evidencia ainda que
ambos tinham plena ciência do significado prático tanto do gesto quanto da frase “tudo dois”
, em Mato Grosso, onde, lamentavelmente, a facção Comando Vermelho exerce monopólio hegemônico na criminalidade organizada e pessoas chegam até mesmo a pagar com a vida quando ostentam símbolos equivocados.

Outrossim, a respeito da
perenidade
e da
durabilidade
do elo nutrido entre os membros do agrupamento infrator
, tem-se o
minucioso planejamento
que envolveu os roubos
sub judice
, já que, como dito, os infratores compunham um grupo virtual para coordenar a execução da empreitada e contavam com mapas indicando a localização dos sítios que seriam vitimados, sendo de se pontuar, na delegacia, ao confessar os roubos,
LUCAS MATHEUS
elucidou que as
infrações patrimoniais foram articuladas pelo curso de semanas
(ID 200627652 - Pág. 19), ao passo que
RONAIR
, por sua vez, quando confessou a prática delitiva em juízo, delimitou que os
roubos foram planejados durante cerca de
“dois meses e pouco”
(mídia no ID 200628082), o que certamente corrobora a solidez do grêmio criminoso.

Ainda acerca da longevidade do organismo infrator e do seu desiderato voltado à prática indeterminada de diversas infrações penais graves, notadamente delitos patrimoniais violentos, há nos autos elementos capazes de indicar que a reunião dos congregados não se limitou aos roubos aqui apurados e já vinha perdurando no tempo.

Nesse sentido, os
Relatório Técnicos n.º 10/2021-NIROO
e
14/2021-NIROO
, elaborados pelos investigadores da Polícia Civil, indicam que,
no aparelho celular de RONAIR
, foi encontrada a fotografia de uma intimação expedida em
07/01/2021
, pela Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, em que
JOÃO FERNANDES ZUFFO
é convocado para ser ouvido em carta precatória expedida no interesse do IP n.º 349.4.2020.28065 (401/2020).

Encontrou-se no telefone ainda a foto do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV) do automóvel BMW modelo 535I
, de cor preta, com placa FUT4955, sendo que, em checagem, os policiais descobriram que o carro em questão foi
subtraído em um roubo pretérito
, praticado alguns meses antes dos fatos
sub judice
, contra a vítima
Eder Nolasco de Souza
, em
28/12/2020
, na cidade de Cuiabá/MT

(ID 200627681 - Pág. 72/73).

O fato em questão está sendo apurado no Inquérito Policial n.º 1002077-21.2021.8.11.0042 e, além de ter sido ouvido no mencionado procedimento investigativo, o ofendido
Eder Nolasco de Souza
prestou esclarecimentos a respeito da subtração ilícita na Corregedoria-Geral da Polícia Civil, tendo o
Parquet
trazido aos autos suas declarações, nas quais
Eder
assevera que, na data do fato, encontrava-se justamente na companhia de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, com quem tentava resolver um desacordo comercial, quando foram abordados por 03 (três) elementos munidos com arma de fogo, os quais arrebataram as vítimas e sugeriam que o dinheiro do desacordo comercial entre eles seria “dinheiro do Comando”.

Eder
pontuou ainda que desconfiou que o delito teria sido armado por
JOÃO ZUFFO
, pois, ao contrário de
Eder
, ele não aparentava apanhar de verdade e era tratado com intimidade pelos infratores, que o chamavam constantemente de
“Zuffeira”
.

Nos termos colocados por
Eder
,
in verbis
:

“(...) teria feito negócio com JOÃO e que o pagaria em 10 parcelas; Depois disso, segundo o depoente JOÃO lhe telefonou e combinaram um encontro numa loja de jet ski na estrada de Chapada;
Que, o depoente ao encontrar com JOÃO entrou no carro dele e viu 03 (três) pessoas se aproximando os quais começaram a ameaçar o depoente e JOÃO
; Que essas pessoas falavam ‘VOCÊS ACHAVAM QUE A GENTE NÃO IRIA TE ACHAR’,
‘
O QUE VOCÊS ACHA QUE IRIA DAR MEXER COM DINHEIRO DO COMANDO’
; (...); Informa, também, que
aparentava ser uma armação feita por JOÃO, pois nele não puseram a mão
(...);
fizeram o depoente virar de costas e pareciam bater em alguma coisa e JOÃO ficava gritando, como se estivesse batendo nele, porém o depoente não viu;
(...); Que,
bateram com um pedaço de madeira no depoente
(...) mas que em determinado momento deixaram o depoente em lugar que não sabe precisar,
deram algum tiros e foram embora deixando o depoente
; Informa o depoente que
não viu JOÃO ser agredido, ao que o depoente acredita que tudo podia ser armação de JOÃO
. Além do que,
o depoente ouviu em vários momentos falando que quem iria acertar tudo seria o ‘ZUFEIRA’, demonstrando uma intimidade entre os agressores e a pessoa de JOÃO
; (...); Que o depoente acredita que em momento algum bateram em JOÃO; (...)”
. (ID 200628099) – Destaquei..

Frise-se que, em diligências, os investigadores que confeccionaram o
Relatório Técnico n.º 14/2021-NIROO
foram capazes de desvelar que, além da
suposta
autoria mediata do apelante
JOÃO ZUFFO
pelo roubo ocorrido em
28/12/2020
, haveria indícios aptos a implicar a possibilidade de que a execução do delito, em tese, foi implementada justamente pelo apelante
RONAIR PEREIRA DA SILVA
, corréu
João Manoel Correa da Silva
e pela pessoa de
Igor Matheus Barbosa dos Santos
, consoante se lê nos seguintes trechos do aludido documento,
in verbis
:

“Diante das informações acima,
entramos em contato telefônico com a vitima Eder Nolasco de Souza, o mesmo
reconheceu os outros três suspeitos
que, segundo ele, estavam junto com
JOÃO FERNANDO ZUFFO
durante a ação criminosa, sendo eles
RONAIR PEREIRA DA SILVA
,
IGOR
MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS e
JOÃO MANOEL
CORREA DA SILVA
. Analisando os
históricos de chamadas de Ronair, bem como de João Fernandes Zuffo
(deferidos na QUEBRA DE SIGILO N.13-2021-Juscimeira), verificamos que
no dia dos fatos, 28/12/2020, o numeral (66)98115-3300, pertencente a João Fernandes Zuffo manteve contato com o numeral (64) 99982-1087, pertencente a Ronair
. (...).
Fazendo uma triangulação da ERB (Estação Rádio Base) do numeral (64) 99982-1087, pertencente a Ronair, no dia 28/12/2020, percebe-se que ele esteve em Juscimeira, depois em Cuiabá e por último em Rondonópolis-MT, confirmando a dinâmica da vítima, a qual disse ter sido abordada em Cuiabá e trazida para Rondonópolis-MT
”
. (Trechos do
RT n.º 14/2021
no ID 200627681 - Pág. 74) – Destaquei.

O Relatório Técnico, aparentemente, vai ao encontro com o interrogatório judicial do próprio
RONAIR
nesta ação penal, em que ele alega que, amiúde, dirigia-se ao apelante
JOÃO ZUFFO
pelo apelido “
Zuffeira”
, isto é, o epíteto supostamente utilizado pelos executores do roubo para chamarem
JOÃO ZUFFO
no crime de
28/12/2020
.

No mesmo sentido, a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, irmã de
RONAIR
, quando foi ouvida na fase extrajudicial como “Testemunha Sem Rosto”, declarou que
“Que
o João Zuffo falou que teria feito um parecido desse em Cuiabá e teria dado certo”
(ID 200627705 - Pág. 3), cumprindo frisar que, conforme já exposto alhures, as declarações extrajudiciais de
Telma
encontram amparo nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar da Silva
.

Para além dos indícios demonstrando o possível envolvimento do mesmo grupo criminoso, encabeçado por
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, no roubo praticado contra a vítima
Eder
no dia
28/12/2020
, em Cuiabá, há ainda indicativos nos autos aptos a sugerir eventual ligação da mesma organização infratora também no roubo perpetrado no Rancho Eldorado, da vítima
Luis Renato Sabino
, no dia
03/04/2021
, poucos meses antes dos fatos
sub judice
, também no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira.

Isto porque, quando confessou os roubos
sub judice
perante a autoridade policial, o recorrente
LUCAS MATHEUS
admitiu que, em tese, participou do roubo praticados meses antes no mesmo sítio da vítima
Luis Renato Sabino
(“Rancho Eldorado”) e implicou o suposto envolvimento do apelante
RONAIR
e dos acusados
João Manoel
,
Wenderson
,e
Weverton
também neste delito.

De acordo com o que disse na delegacia o apelante
LUCAS MATHEUS
,
“(...) perguntado se participou do outro roubo no rancho do Renato, respondeu que sim; Que perguntado quem participou desse roubo respondeu Wenderson, Ronair, João Manoel, Weverton; Que roubaram corrente de ouro; Que nesse roubo deu R$2.000,00 para cada”
. (ID 200627652 - Pág. 19).

No mesmo sentido, ao ser ouvido durante a instrução da presente ação penal, a vítima
Luis Renato Sabino
(
FATO 04
da denúncia
) asseverou que, alguns meses antes dos crimes de
18/07/2021
, seu sítio (“Rancho Eldorado”) já havia sido alvo de um roubo, perpetrado mediante idêntico
modus operandi
, isto é, praticado durante uma confraternização, também por cinco ou seis rapazes armados e que já conheciam o local vitimado, particularidades que levam o ofendido a crer que
RONAIR
estaria igualmente envolvido neste evento criminoso pretérito.

Oportunamente, esclareço que não se está aqui a
condenar
ou a
sancionar
os recorrentes pelos roubos em si perpetrados em
28/12/2020
, em Cuiabá (vítima
Eder Nolasco de Souza
), e em
03/04/2021
, em Juscimeira (vítima
Luis Renato Sabino
), mesmo porque, tais fatos ilícitos constituem objeto de apurações diversas e estão sendo investigados nos procedimentos criminais autônomos, especificamente os Inquéritos n.º 1002077-21.2021.8.11.0042 e n.º 1000670-59.2021.8.11.0048, respectivamente.

Por outro lado, resta inarredável reconhecer a
existência nos autos de indícios capazes de implicar os ora apelantes em roubos pretéritos
, ocorridos meses antes dos fatos
sub judice
e levados a efeito mediante idêntico
modus operandi
usado pelo grupo para perpetrar os roubos no Condomínio Flor do Vale em
18/07/2021
, inclusive
contando com executores que detinham informações privilegiadas e com a possível dissimulação de JOÃO ZUFFO como vítima para mascarar seu suposto envolvimento
,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Tais particularidades, a meu ver, certamente se prestam a espessar a existência de uma
organização estruturalmente ordenada entre os agentes, voltada à obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática indeterminada de crimes patrimoniais graves e violentos
.

A respeito da conjuntura organizacional do grupo infrator e da divisão de tarefas entre os integrantes, em dinâmica similar à verdadeira estrutura empresarial e com escalonamento hierárquico, as comunicações telefônicas legalmente interceptadas não deixam dúvida quanto ao
papel de comando
e à
função de liderança
(art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013) exercidos

por

JOÃO FERNANDES ZUFFO
sobre os demais integrantes, pois, além de ter “encomendado” os roubos
sub judice
, prosseguiu dirigindo e orientando as condutas dos demais mesmo após a prática das infrações patrimoniais de
18/07/2021
.

Com efeito, nos diálogos interceptados, os quais foram analisados e se encontram transcritos no
Relatório Técnico n.º 20/2021-NIROO
(ID 200627681 - Pág. 1/54 e ID 200627777 - Pág. 48/53), é possível ver diversas ocasiões em que
RONAIR
expressa, para sua esposa
Tais
, que aguarda instruções do
“Seu Zuffo”
ou
“General”
sobre como proceder com o carro usado no crime e com a sua situação de foragido (
“Ele quer que faz o que?”
;
“Você vai ter que entrar em contato com ele”
;
“Pergunta se ele quer que eu mando o carro (...) o que que eu faço”
;
“Ele falou que por agora não é bom coisas pra cá não”
;
“Qualquer coisa ce liga para o General”
etc.).

A posição de chefia ocupada por
JOÃO ZUFFO
é corroborada ainda pelos próprios interrogatórios judiciais dos réus confessos
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
, os quais, a despeito do farto acervo incriminatório em face de
ZUFFO
, recusam-se a implicá-lo como o seu
“GENERAL”
.

No mesmo sentido, a respeito da posição de comando ocupada pelo apelante
JOÃO ZUFFO
em relação aos demais membros do grupo infrator, a testemunha compromissada
Santiago Rozendo Sanches e Silva
elucidou que
“RONAIR sempre tratava que o ‘General’ falou algo, determinou algo. Como se ele tivesse uma pessoa acima dele, coordenando todas as suas ações ou até mesmo financiando todas as suas ações
. Importante ressaltar que, após o crime, ele fugiu, foi se esconder em uma região de mata no Pantanal e, mesmo lá, ele manteve contato com o senhor
ZUFFO
, após o crime e trataram ali, ainda que de maneira indireta, sobre esse episódio criminoso”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Negritei.

Não obstante a clara subordinação hierárquica de
RONAIR
com relação a
JOÃO ZUFFO
, as provas atestam também que aquele se encontra em posição superior aos demais integrantes no quadro do grupo infrator, pois, a mando e com o aval de
ZUFFO
, lidera a ação dos demais membros e funciona como o diretor operacional do organismo infrator, exercendo a coordenação operacional das execuções delitivas, seja em grupos virtuais voltados ao planejamento delitivo (como atestam os dados extraídos de seu celular), seja nas execuções das infrações propriamente ditas, como atestam os depoimentos judiciais das testemunhas
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar
, os quais deram conta de que
RONAIR
foi, por exemplo, o
“principal executor”
dos roubos realizados na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira.

Com relação ao apelante
LUCAS MATHEUS
e ao corréu
João Manoel
, que não recorreu da sentença, embora ocupem semelhante posição nos quadros hierárquicos da organização (executores dos crimes propriamente ditos ou “soldados”), tampouco resta dúvida quanto ao elemento subjetivo em suas condutas, voltado a agregar-se aos demais para a práticas delitivas reiteradas.

Nesse sentido,
LUCAS MATHEUS
aduziu em seu interrogatório judicial que, mesmo diante do insucesso parcial da subtração patrimonial no Condomínio Flor do Vale, ainda assim, recebeu sua remuneração pecuniária pela função exercida nos roubos.

Da mesma forma, as provas indicam que
João Manoel
desistiu de última hora de concorrer para os roubos no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual foi absolvido em primeira instância das infrações patrimoniais e condenado apenas pela organização criminosa.

Não obstante a ausência de
João Manoel
na madrugada de
18/07/2021
, algumas horas após os delitos, seu superior
RONAIR
lhe envia uma mensagem de áudio advertindo-o de que, independentemente do que ocorrera na execução dos roubos,
João Manoel
ainda deveria
“pegar a sua parte”
e seguir auxiliando os demais associados:

“‘HEIM,
SOBRE A SUA PARTE LÁ PÔ, SE VAI TER QUE PEGAR A SUA PARTE PÔ, INDEPENDENTE DO QUE FOR ENTENDEU? ACONTECEU ACONTECEU ENTENDEU? NÃO PODE FAZER NADA PÔ
, NÃO DA UMA DESSA NÃO, FICA DE BOA UAI, FALA ACONTECEU ACONTECEU E A PARTE DO FERRO LÁ DO OUTRO LÁ QUEM DEU MOLE FOI ELES,
SE TEM QUE TA CONVERSANDO COM ELES, SE VAI AJUDA ELE ENTENDEU?
’ 18/07/2021 12:02:45(UTC-4)”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 10/2021
no ID 200627777 - Pág. 20) – Grifei.

Tais peculiaridades tornam patente o
caráter autônomo da organização criminosa em si e a sua natureza independente e extrínseca dos crimes que eram visados ou efetivados pelos respectivos integrantes
, ou seja, não se tratou aqui de um mero concurso esporádico de agentes exclusivamente para a prática dos roubos no Condomínio Flor do Vale, mas de elo contínuo e perene entre os agentes.

Para além dos elementos evidenciando que a consistência do
vínculo associativo da organização criminosa já perdurava por meses antes dos roubos ao Condomínio Flor do Vale
, as interceptações telefônicas demonstram também que o elo dos agremiados
persistiu vigente mesmo após os roubos
, pois, em diversos diálogos grampeados, é possível notar que, após a fuga de
RONAIR
para uma região remota,
JOÃO ZUFFO
,
mesmo ciente de que RONAIR era o principal suspeito dos roubos e do latrocínio que resultaram na morte da vítima João Anaídes Cabral Neto em 18/07/2021
, ainda assim,

incumbiu-se de prestar auxílio financeiro e de sustentar os familiares de seu correlegionário
RONAIR
, consoante se infere da seguinte interação telefônica estabelecida entre
RONAIR
e sua esposa
Tais
no dia
31/07/2021, às 13h36min
:

“RONAIR: VOCÊ PERGUNTOU O QUE SE EU VOU MANDAR DINHEIRO? AH TÁ, EU VOU VIVER DE QUE?.

TAIS: NÃO SÓ UM POUQUINHO.

RONAIR: É U CÊ.

TAIS: MÊS QUE VEM.

RONAIR: VOCÊ VAI TA GANHANDO AI DE BOA.

TAIS:
MAS SERA QUE O MÊS QUE VEM, VOU PODER CONTAR?

RONAIR:
COM QUEM? COM SEU ZUFFO?

TAIS:
E
.

RONAIR:
VOCÊ NÃO VAI PODER CONTAR, JÁ TA CONTADO DOIDA
.
(...)”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 12) – Destaquei.

No mesmo sentido, tem-se o diálogo entabulado em
30/07/2021
,
às 14h06min
, entre
Tais
, esposa de
RONAIR
, e sua genitora, no qual aquela diz à mãe que
JOÃO ZUFFO
a estava auxiliando financeiramente com a mudança para uma casa mais segura:

“MÃE: ZUFFO NÃO DEU MAIS NOTÍCIA?

TAIS: ELE SÓ MANDOU VER QUANTO QUE FICA O CAMINHÃO QUE ELE VAI MANDAR O DINHEIRO

MÃE: TU FALOU PRA ELE QUE TU CONSEGUIU UMA BARATINHA?

TAIS: HÀ HAM

MÃE: QUE ERA MAIS SEGURO PRA TI?

TAIS: É MURADO.

MÃE: HÃ?

TAIS: QUE É MURADO.

MÃE: É PORQUE ALI NEM AS PORTAS FECHA DIREITO.

TAIS: NÃO...”.
(
Sic
– Trechos do
RT n.º 20/2021
no ID 200627681 - Pág. 9) – Negritei.

O papel de liderança e de financiamento exercido por
JOÃO ZUFFO
pode ser inferido também da conversa entre
RONAIR
e sua esposa
Tais
, em
05/08/2021, às 13h23min
, quando conversam sobre a prisão de
João Manoel
e os interlocutores desconfiam que ele tenha sido recolhido ao cárcere por fato diverso (tráfico de drogas), oportunidade em que
RONAIR
orienta a companheira a pedir ajuda a
ZUFFO
para viabilizar a soltura do comparsa (
“QUALQUER COISA AVISA O GENERAL TAMBÉM SE ELE PODE TA DISPONIBILIZANDO”
– ID 200627681 - Pág. 35).

Diante desse cenário, tenho que as provas, notadamente as conversas interceptadas e os dados extraídos do aparelho celular, corroborados que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores
Ricardo
,
Santiago
e
Jorge
, à saciedade, a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar
a agremiação ilícita, ainda que informalmente, de maneira estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas entre si e com outrem (
animus
associativo), assim como evidenciam a intenção dos agentes de auferirem vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Portanto, evidenciando-se a presença de todas as elementares objetivas e subjetivas do delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, não há o que se falar em acolhimento do pleito subsidiário deduzido pelo recorrente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, voltado à
desclassificar
a conduta para o crime de mera associação criminosa (art. 288, CP),
sob pena de ofensa ao princípio da especialidade
.

De mais a mais, os dados extraídos do aparelho celular de
RONAIR
, especialmente os registros fotográficos das diversas armas de fogo, inclusive enquanto são manuseadas por alguns dos membros da organização criminosa (
Relatório Técnico n.º 10/2021-NIROO
), somados aos trechos comunicações telefônicas e mensagens de áudio em que os infratores aludem ao “ferro” que foi esquecido em uma das cenas do crime, não deixam dúvida quanto à natureza armada do organismo infrator (
art. 2.º, § 2.º, Lei n.º 12.850/2013
).

Tanto é que as vítimas dos roubos praticados pela organização criminosa no Condomínio Flor do Vale em
18/07/2021
,
Giliane
,
Sebastião
,
Carlos Eduardo
e
Luis Renato
, quando ouvidas em juízo, são uníssonas ao relatar que os infratores portavam pluralidade de armas de fogo, uma das quais foi esquecida em um dos ranchos, apreendida pela Polícia, chegou a ser periciada e teve a sua eficiência bélica e lesiva comprovada (ID 200627767).

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais
Ricardo Franco de Oliveira
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar Silva
não deixam dúvida de que a organização criminosa contava com a participação de, pelo menos, 02 (dois) adolescentes (
art. 2.º, §4.º, I, Lei n.º 12.850/2013
), especificamente
Enry Luan Conceição de Oliveira
e
William de Oliveira Azevedo
, respectivamente, nascidos em
14/09/2004
e
27/02/2004
, conforme documentos coligidos no ID 200627722 - Pág. 17 e ID 200627777 - Pág. 42.

Aliás, os próprios apelantes
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
, quando interrogados em juízo, também admitem o envolvimento dos menores na empreitada ilícita, ao passo que
Enry
e
William
respondem a procedimento de apuração de ato infracional pelos mesmos fatos, consoante cópia no ID 200627653 - Pág. 4.

Deveras, admitiu
RONAIR
em juízo,
in verbis
:

“Isso aí foi uma coisa que nós decidimos entre nós (...). Era eu, o ‘Gaguinho’, os dois primos meus. O
LUCAS MATHEUS
, vulgo ‘Gaguinho’, os dois
Weverton
e
Wenderson
, e o
Vinícius
. Esses daí, esses daí que eram da turma nossa. E os demais menores também, o
William
e o
Enry
. (...). Eu,
Weverton
,
Wenderson
, o
Vinícius
e o
LUCAS MATHEUS
. Esses eram os integrantes que eu levei, (...),
dos menores o que participou só o William, o Enry nem sabia, só foi para voltar com o carro. William é o que estava, o menor William. O Enry, o outro menor, só foi para levar o carro para casa
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628082) – Negritei

Enfim, com relação a
JOÃO ZUFFO
, deve incidir a agravante relativa ao comando individual da organização criminosa (art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013), pois, tal qual já exposto neste tópico, o réu em questão não só idealizou e ordenou a realização dos roubos praticados no Condomínio Flor do Vale (e, possivelmente, de outros roubos nos meses que se antecederam), mas também exercia papel de liderança no âmbito da organização criminosa
per se
, pois dirigia
previamente
as condutas dos executores, dava-lhes informações privilegiadas sobre os
locus delicti
e fornecia diretrizes
anteriores
à execução dos crimes.

Da mesma forma,
após a consumação dos ilícitos
, orientava os integrantes do bando sobre como proceder para manter oculta a existência do organismo infrator e assegurar a impunidade dos membros, e repassava informações sobre as investigações e recursos financeiros aos familiares de seus subordinados hierárquicos, como forma de sustentá-los e garantir a sua própria posição de
“GENERAL”
, tudo consoante relevam os dados extraídos do celular de
RONAIR
, as comunicações telefônicas interceptadas e os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e policiais civis.

Ante o exposto, devem ser mantidas as condenações de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
,
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
pelo crime de organização criminosa duplamente majorada (art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, Lei n.º 12.850/2013), com incidência ao líder
JOÃO ZUFFO
da agravante pertinente ao exercício de comando da facção (art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013).

Com tais considerações,
refutam-se
os pleitos de
absolvição
e de
desclassificação
da conduta.

3.

Do pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo
– Pleito do apelante JOÃO FERNANDES ZUFFO:

O apelante
JOÃO ZUFFO
busca a desclassificação do delito de latrocínio (roubo qualificado) para roubo majorado, alegando que as interceptações telefônicas evidenciariam que o disparo que ceifou a vida da vítima
João Anaídes Cabral Neto
foi acidental e que as armas de fogo deveriam estar desmuniciadas durante os crimes, de modo que a
circunstância pertinente ao resultado morte que qualifica um dos roubos descritos no

FATO 04
da denúncia
, embora de natureza objetiva, não deveria se comunicar ao recorrente, pois,
ainda que seja considerando o mandante/autor intelectual dos delitos, o desdobramento fatal não lhe era previsível nem esperado
, não podendo responder pelo resultado que não desejava, sob pena de
responsabilidade penal objetiva
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, após analisar detidamente as provas arrecadadas ao feito, convenço-me em sentido contrário.

Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, as vítimas
Giliane Laline Ziminiani
,
Sebastião Ziminiane
,
Carlos Eduardo Massuía
e
Luis Renato Sabino
relataram que, além de estarem munidos com pluralidade de armas de fogo
, os executores do crime se mostravam plenamente cientes quanto às munições nos cartuchos dos armamentos
e
constantemente ameaçavam as vítimas de morte, prometendo que efetuariam disparos com os artefatos bélicos
.

À guisa de exemplificação, tem-se que, em audiência instrutória, a vítima
Giliane
(
FATO 02
da denúncia
)

asseverou que
“eles falavam a todo ‘não, a gente quer matar o
ZUFFO
, viemos aqui para pegar o
ZUFFO
. (...) E, a todo momento, eles ficavam gritando isso daí, que queriam matar o
ZUFFO
e a gente sem compreender’”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079).

Giliane
disse ainda que os agentes estavam alcoolizados e entorpecidos durante o evento delitivo e que, depois que eles a deixaram presa e foram para o rancho seguinte, conseguiu se desatar e desamarrou seu pai e sua madrasta, correram pela mata em busca de ajuda na residência vizinha e, quando estavam quase chegando no destino,
ouviram o som de um tiro, sucedido pelo barulho de vários outros disparos, após algum tempo
.

De acordo com a ofendida,
“depois desse tiro, passou um tempinho, aí foram mais, mais vários tiros, eu não me lembrando o tanto, assim, mas teve uma sequência de tiros”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079) – Grifei.

Por fim, a declarante reiterou que os agressores bradavam que haviam ido ao local
“matar o
ZUFFO
”
e diziam que,
se as vítimas colaborassem, não as machucariam
.

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório,
Carlos Eduardo Massuía
,

presente no terceiro rancho invadido pelos infratores, onde, além dos roubos majorados, ocorreu ainda o latrocínio
(
FATO 04
da denúncia
), quando foi ouvido
em juízo
, declarou que tinha sido convidado para o sítio da vítima
Luis Renato Sabino
, onde estavam também seu filho
Guilherme
, menor de idade, o anfitrião
Luis Renato
, um amigo chamado
Daniel
e a vítima fatal
João Anaídes
.

Carlos Eduardo
prosseguiu relatando que, em dado momento da noite, no início da madrugada, dirigiu-se até sua lancha juntamente com
Daniel
, para buscar o celular que havia esquecido no barco, sendo que, quando retornaram à chácara de
Luis Renato
, deparou-se com uma caminhonete F-350 prata no local, do vizinho
Ziminiane
, o que lhe causou estranheza, e, logo em seguida, antes mesmo que pudesse reagir, o depoente e
Daniel
foram abordados por um dos criminosos, que saiu correndo do domicílio com uma arma de fogo em uma mão e um facão na outra.

A vítima disse também que, ato contínuo, o agente investiu duas vezes seguidas contra ela com o facão e, em ambas, ela conseguiu desviar, em face do que o infrator advertiu que,
se ela se esquivasse outra vez, ele efetuaria disparo com a arma de fogo e a mataria
.

Nos termos colocados por
Carlos Eduardo
em juízo,
“Aí ele deu uma ‘facãozada’ assim para me acertar, eu pulei para trás, ele me deu uma segunda ‘facãozada’, ele não acertou de novo.
Aí ele parou e falou assim: ‘se você ir para trás de novo, eu te dou um tiro, porque eu quero te matar igual sangrar porco’
. Aí ele pegou e deu outra, mas, mesmo assim, com o reflexo, eu afastei e pegou na minha perna, eu tenho a marca na perna até hoje”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079) – Grifei.

O ofendido elucidou que, na sequência, foi rendido, agredido com chutes na barriga e conduzido para o interior do domicílio, onde notou que o seu filho
Guilherme
e a vítima
João Anaídes
não estavam à vista, assim como viu que o dono da casa,
Luis Renato
, já estava subjugado e era agredido por alguns dos delinquentes, enquanto estes examinavam os documentos pessoais das vítimas, sendo que, quando um deles pegou o documento do ofendido
João Anaídes
, passou a indagar
“quem que é
João
? Quem que é
João
?”
, ao que
Luis Renato
respondeu que se tratava do refém que já havia sido levado para o outro cômodo.

Ainda de acordo com o relato de
Carlos Eduardo
, ele próprio foi então amarrado e conduzido para um outro quarto, onde também eram mantidos como reféns o caseiro da vítima
Luis Renato Sabino
, a esposa do caseiro
e a criancinha do casal
.

O declarante acrescentou que, enquanto agrediam os reféns, os executores do crime perguntavam a todo momento
“onde que ficava o rancho do
ZUFFO
? Onde que a gente encontra o
ZUFFO
?”
e, antes de se evadirem, disseram que iam atrás do
ZUFFO
e que,
se alguém saísse dali, eles iriam
“meter tiro em todo mundo”
.

A narrativa de
Carlos Eduardo
dá conta de que, algum tempo depois da evasão dos delinquentes, as vítimas
Luis Renato
e
Daniel
conseguiram se soltar e libertaram o depoente, que, quando
reencontrou seu filho
, foi informado pelo
adolescente
se que o ofendido
João Anídes
havia sido morto no banheiro e que
o menor presenciou a cena
.

Sobre a dinâmica que envolveu a morte da vítima fatal, declarou
Carlos Eduardo
, remetendo-se ao que lhe confidenciou o filho,
in verbis
:

“O
Guilherme
, toda vez ele fala a mesma coisa, ele fala que ele estava no banheiro e aí o bandido lá chegou e colocou a arma na cabeça dele, falou ‘como que é seu nome?’, ele falou ‘
Guilherme
’. Ele pegou, nem perguntou o nome do
João
, já tirou, botou na cabeça do
João
e deu o tiro. (...). O que ele me falou era o seguinte: o cara botou os dois sentados, amarrados (...) e sentou os dois no chão (...), sentou eles e fechou a porta do banheiro. E aí, sobre esse negócio de bater porta. Ele fala que o bandido que pôs eles vai ter saído e trancado a porte e saído com a chave, porque diz que o cara chegava na porta e batia muito, falava ‘abre a porta, abre a porta’ e eles nem levantar conseguiam, porque eles estavam sentados no chão amarrados. (...). Ele fala que esse ficou batendo, batendo na porta, entrou, abriu a porta do banheiro, botou a arma na testa dele e falou ‘como que é seu nome?’, ele falou ‘
Guilherme
’. Ele foi, pôs na testa do
João
e tirou (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079) – Destaquei.

Oportunamente, quando indagado pela MM. Magistrada se, sem algum momento, seu filho deu a entender que o disparo foi acidental,
Carlos Eduardo
respondeu categoricamente que não e reafirmou que, de acordo com o que lhe confidenciou a testemunha ocular da morte do ofendido
João Anaídes
,
o disparo contra a vítima fatal foi intencional
.

Em semelhante toada, a vítima
Luis Renato Sabino
(
FATO 04
da denúncia
) descreveu judicialmente que, segundo a sua percepção, os executores do crime se mostraram nervosos e aparentavam estar alcoolizados e drogados durante o evento ilícito e que, após a evasão dos delinquentes, conseguiu se libertar, desamarrou as demais vítimas que estavam em sua casa e correu em busca de ajuda até o sítio do vizinho
ZUFFO, o qual já o atendeu com uma arma de fogo em punho e efetuou mais de dez disparos
, a fim de espantar os malfeitores que eventualmente ainda se encontrassem no condomínio.

Luis Renato Sabino
se remeteu ao que lhe confidenciou o adolescente
Guilherme
, o qual presenciou a morte da vítima do latrocínio,
João Anaídes
, e relatou que um dos infratores os trancou no banheiro e, posteriormente, outro criminoso arrombou a porta e, após perguntar o nome do menor, atirou contra
João Anaídes
, ao que
Luis Renato
acrescentou a informação de que, na sequência, os criminosos
subtraíram a caminhonete, a corrente e o celular de João Anaídes Cabral e levaram tais bens embora com eles
.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

In casu
, além da plena ciência dos executores do crime quanto à existência de munições nas armas de fogo, é igualmente nítido que o mandante dos crimes, isto é, o recorrente
JOÃO ZUFFO
também sabia que os artefatos bélicos estavam municiados.

Isto porque, ao ser ouvida etapa extrajudicial na condição de “Testemunha Sem Rosto”, a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, irmã do acusado
RONAIR
, remetendo-se ao que ouviu diretamente do irmão pouco tempo após os fatos, declarou que, durante a empreitada delitiva,
JOÃO ZUFFO queria
“pagar de bacana, pagar de herói”
e determinou que seus subordinados,
após executarem o último roubo no Condomínio Flor do Vale, passassem atirando nas proximidades do sítio do próprio

ZUFFO
, a fim que se este também efetuasse disparos com sua arma de fogo e simulasse assim uma reação heroica, “afugentando” os infratores.

A propósito, disse
Telma
à autoridade policial que
“(...) que
tinha muita arma para muita gente
(...); Que
era para o Zuffo ser o herói da situação
; Que era para ele socorrer as vítimas, que as vítimas iriam falar que quem colocou os ladrões para correr era ele; (...);
Que depois de roubar a casa do Renato era para passar na frente do rancho do Zuffo dando tiro; Que o Zuffo depois sairia atirando contra eles
(...)”
. (ID 200627705 - Pág. 2/3).

Tal situação restou confirmada
em juízo
através dos testemunhos prestados pelos delegados
Ricardo Franco de Oliveira
e
Santiago Rozendo Sanches e Silva
.

Nesse sentido, a testemunha compromissada
Santiago Rozendo Sanches e Silva
declarou que, no planejamento delitivo,
os executores haviam planejado uma espécie de aviso para o apelante
JOÃO ZUFFO
quando eles estivessem no último rancho e que esse alerta
possivelmente consistiria em disparos de arma de fogo
, que, nas palavras do testemunhante,
“
esse seria o sinal para o senhor JOÃO ZUFFO saber que estariam próximos ao rancho dele e ele dar os tiros que haviam sido previamente combinados para espantar os autores
. (...) tanto é que houve
realmente esse disparo e ele teria dado essa salva de tiros
que uma testemunha teria escutado no rancho”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Negritei.

Em idêntica toada, a testemunha
Ricardo de Oliveira Franco

narrou que
“o combinado
, numa dessas três provas, é que
a residência do investigado JOÃO FERNANDES ZUFFO seria a última, isso está no planejamento
, que seria até para levar um veículo dele e deixar próximo às propriedades,
e que ele ia sair dando tiro, demonstrando que ele conseguiu controlar, né, quer dizer, botar para evadir o grupo, e seria o herói
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Negritei

Estes elementos, a meu ver, demonstram, além de qualquer dúvida razoável, que todos os agentes, inclusive o apelante
JOÃO ZUFFO
,
não só sabiam, mas verdadeiramente contavam com que as armas de fogo estivessem municiadas
.

Ademais, o cenário em questão é corroborado ainda pelo depoimento judicial da vítima
Luis Renato Sabino
, o qual revelou em audiência que, após se libertar, tão logo chegou no sítio de
JOÃO ZUFFO
para pedir ajuda,
antes mesmo que explicasse a ZUFFO o que havia ocorrido, este já saiu de casa com uma arma de fogo em punho
e, após ser informado do roubo que ocorrera, efetuou cerca de dez disparos.

Outrossim, carece sobremodo de verossimilhança a tese de que mandante e subordinados planejassem e levassem a efeito roubos com armas desmuniciadas em
propriedades rurais
, situadas em
localizações remotas
, habitadas por
moradores com elevado poder aquisitivo
e que
também possuíam armas de fogo para a própria proteção
, consoante bem relatou a testemunha
Santiago Rozendo Sanches e Silva
, com base em sua experiência como delegado de Polícia.

Nas palavras de
Santiago
em juízo,
“nenhum autor de roubo vai no crime de roubo com a arma sem munição.
(...).
Eu falei, de uma certa experiência policial, que ninguém vai fazer um crime de roubo, principalmente em propriedade rural
, em que
é conhecido que esses locais e esse tipo de pessoa, de alto poder aquisitivo, geralmente tem arma de fogo
,
ninguém vai em um local desse com arma sem munição”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 200628078) – Negritei.

Em suma, vê-se, pois, que
todos os coautores, sejam mediatos ou imediatos, tinham plena ciência de que as armas de fogo estavam municiadas
e
devem responder pelo desdobramento causal dessa circunstância de natureza objetiva
.

Portanto, não há o que se falar em incomunicabilidade da qualificadora relativa ao resultado morte ao apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, pois, uma vez ciente de que os executores dos roubos, por determinação sua, realizariam as infrações com pluralidade de armas de fogo municiadas, com as quais inclusive constantemente ameaçavam e agrediam as vítimas, certamente que, ainda que não
desejasse
a morte de um dos ofendidos, certamente
assumiu o risco de produzir tal resultado
,
impondo-se, pois, reconhecer o
dolo em sua conduta
, ainda que na modalidade eventual
.

Isto porque, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que
aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua autoria seja mediata, uma vez que
o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com pluralidade de artefatos letais, por executores entorpecidos, alcoolizados e que já planejavam efetuar disparos para assustar os ofendidos
, assim como ocorreu
in casu
, sendo totalmente descabido aventar cooperação dolosamente distinta por parte do mandante.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente e.
STF
:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal

ou que sua participação se revele de menor importância
”
.

(RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017) – Grifei.

É também o posicionamento do e.
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS
COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa
em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.190.438/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 24/8/2018) – Grifei.

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar
a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
”.

(AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018) – Destaquei.

In casu
, como dito, as vítimas foram unívocas ao destacar que os infratores, além de munidos com
pluralidade de armas de fogo municiadas
, ainda
apontavam constantemente os artefatos bélicos em direção dos ofendidos
e
ameaçavam disparar
, assim como se encontravam
alcoolizados e entorpecidos
por ocasião da prática delitiva, tudo sem contar que o
plano inicial do grupo envolvia efetivamente percussão de disparos
e
simulação de troca de tiros
para encenar reação heroica do apelante
ZUFFO
, de modo que, estando este
previamente ajustado
com os demais e inclusive tendo ele ordenado a execução delitiva nesses termos,
não só

previu a possibilidade do desfecho beligerante e do resultado mais gravoso,
aceitou-a
.

Ad argumentandum tantum
, por apego ao debate, ainda que se considerasse que o disparo que ceifou a vida da vítima
João Anaídes Cabral Neto
foi acidental,
não há dúvida de que a grave ameaça e a intensa violência empregadas pelos agentes na prática do roubo era dolosa
(um dos ofendidos disse em juízo que chegou a ter arma de fogo inserida em sua boca por um dos criminosos), de modo que, tendo a
vis absoluta
sido intencional,
ainda que o óbito decorresse de mera culpa, ainda assim estaria evidenciado o crime preterdoloso de latrocínio
.

A propósito:

“1. A despeito da controvérsia doutrinária a respeito da classificação do crime previsto no art. 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal - se preterdoloso ou não - fato é que, para se imputar o resultado mais grave (consequente) ao autor, basta que a morte seja causada por conduta meramente culposa, não se exigindo, portanto, comportamento doloso, que apenas é imprescindível na subtração (antecedente). Portanto, é inócua a alegação de que não houve vontade dirigida com relação ao resultado agravador, porque, ainda que os Pacientes não tenham desejado e dirigido suas condutas para obtenção do resultado morte, essa circunstância não impede a imputação a título de culpa”
. (HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023).

Com tais considerações, mantém-se a condenação do apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
pelo latrocínio praticado contra a vítima
João Anaídes Cabral Neto
.

4.

Do pedido de redução da fração de aumento de pena decorrente das majorantes nos crimes de roubo
– Pleitos dos recorrentes RONAIR e LUCAS MATHEUS:

Extrai-se da sentença que, na terceira fase da dosimetria das penas decorrentes dos crimes de roubo majorado, o juízo
a quo
reconheceu a incidência de 04 (quatro) causas de aumento, quais sejam, o concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, uso de arma branca e emprego de arma de fogo, e, por conseguinte, elevou as reprimendas dos sentenciados na fração de 2/3 (dois terços), com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na terceira fase, verifica-se a incidência de quatro causas de aumento ao crime perpetrado (§2º), o concurso de pessoas (inciso II), manutenção da vítima sob o poder do agente (inciso V) e a utilização de arma branca para o exercício da violência e da grave ameaça (inciso VII) e o emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I). Desse modo,
nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, MAJORO a pena em 2/3
, na medida em que, conforme depoimento das vítimas, foi empregado o
uso de arma de fogo e facão
, sendo que
a todo momento os acusados diziam que iriam matar as vítimas
, havia o
concurso de, pelo menos, 7 (sete) pessoas
, as
vítimas foram amarradas e trancadas dentro de quartos e banheiros
enquanto finalização da ação delituosa (...)”.
(ID 200628126 - Pág. 95, Pág. 103/104 e Pág. 111/112) – Destaquei.

Como se sabe, a teor do enunciado de
Súmula n.º 443 do STJ
,
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Na hipótese, a simples leitura da sentença e a análise das provas dos autos revelam que a majoração da reprimenda acima do mínimo legal na terceira etapa dosimétrica
não se embasou apenas no critério quantitativo
, havendo elementos contundentes e concretos aptos a justificação a elevação acima do mínimo legal eleita pelo d. juízo sentenciante.

Com efeito, quanto ao uso do facão (
art. 157, §2.º, VII, CP
) e da arma de fogo (
art. 157, §2.º-A, I, CP
), a vítima
Carlos Eduardo Massuía
(
FATO
04 da denúncia
) revelou que além de ameaçarem constantemente que disparariam os artefatos bélicos, um dos agentes investiu contra o ofendido diversas vezes com o instrumento cortante, chegando a lesioná-lo na perna e causar cicatriz indelével.

Nos termos colocados por
Carlos Eduardo
em juízo,
“Aí ele deu uma ‘facãozada’ assim para me acertar, eu pulei para trás, ele me deu uma segunda ‘facãozada’, ele não acertou de novo.
Aí ele parou e falou assim: ‘se você ir para trás de novo, eu te dou um tiro, porque eu quero te matar igual sangrar porco’
. Aí ele pegou e deu outra, mas, mesmo assim, com o reflexo, eu afastei e pegou na minha perna, eu tenho a marca na perna até hoje”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079) – Grifei.

Da mesma forma, o ofendido
Luis Renato Sabino
(
FATO
04 da denúncia
) informou em juízo que os infratores constantemente apontavam as armas de fogo na direção das vítimas e que um deles chegou a colocar um revólver dentro da sua boca.

Outrossim, ofendido
Sebastião Ziminiani
(
FATO 03
da denúncia
) narrou que, depois que arrombaram a porta da sua casa, os infratores subjugaram o depoente e sua esposa e agrediram fisicamente o cônjuge varão, com três chutes na canela, tapa e
coronhada de arma de fogo no olho direito
.

Ainda quanto às armas de fogo, o apelante
LUCAS MATHEUS
confessou à autoridade policial que o grupo criminoso portava verdadeiro arsenal durante os roubos, ao individualizar que
“’Zoio’ estava com o
revólver 38 do caseiro
, Que o ‘Magrelo’ com a
garrucha
, o ‘Gordinho’ com a
pistola
, Ronair com o
revólver 38
e o suspeito com o
revólver 357
”
(ID 200627652 - Pág. 19), sendo que, em juízo,
LUCAS
confirmou o uso de pluralidade de artefatos bélicos no cometimento das infrações patrimoniais.

Com relação à restrição da liberdade das vítimas (
art. 157, §2.º, V, CP
), em audiência instrutória,
Giliane Laline Ziminiani
(
FATO
02 da denúncia
) narrou que dormia, na companhia dos filhos, duas sobrinhas e da sua madrinha, além de um casal de netos desta última, quando ouviu o estouro da porta, foi averiguar e viu um indivíduo se direcionando ao quarto da sua madrinha, sendo que, tão logo pegou o celular para tentar pedir socorro, foi rendida pelos ladrões, os quais estavam encapuzados e somavam cerca de seis infratores, dois ou três dos quais estavam ostensivamente armados.

Giliane
disse que foi amarrada com “língua de sogra” pelos agentes e que, após revirarem a casa em busca de itens de valor, eles subtraíram seu
tablet
, relógio e cerca de mil reais em espécie que havia em sua carteira, além de consumirem bebidas alcoólicas que havia no domicílio e fazerem uso de entorpecentes, acrescentando a depoente que eles ainda confinaram as crianças menores de 12 (doze) anos em um cômodo e passaram a inquiri-la sobre a chave da caminhonete e se apossaram do veículo, do qual se utilizaram para conduzir a ofendida até a residência do pai dela, também situada no loteamento rural.

Ainda de acordo com a vítima
Giliane
, os malfeitores invadiram também essa segunda residência, assustando a sua madrasta
Mareir
e agredindo fisicamente o seu genitor, após o que amarraram o casal e trancafiaram as vítimas em um cômodo, enquanto subtraíam os bens que guarneciam a casa do pai da declarante, a aliança da madrasta
Mareir
e a aliança da própria
Giliane
.

A ofendida prosseguiu relatando que, durante a evasão, os infratores deixaram-na amarrada, assim como sua madrasta e seu pai, e demandaram que eles permanecessem ali constritos, dizendo que alguém ficaria para vigiá-los e que eventualmente os soltaria, após o que trancaram o trio de vítimas no quarto, pegaram a caminhonete do genitor da depoente e se evadiram, complementando que, somente depois de algum tempo, após se certificarem de que estavam novamente sozinhos, ela conseguiu se desatar e desamarrou o pai e a madrasta, tudo antes de empreenderem esforços para arrancar a grade da janela do cômodo, conquistarem a liberdade e buscarem socorro em uma residência vizinha.

Sobre a restrição de sua liberdade e de seus familiares,
Giliane
relatou que a empreitada delitiva teve início em sua residência às 00h15min e que conseguiu socorro na casa do irmão de sua madrasta aproximadamente às 02h00min,
in verbis
:

“Depois que eles saíram, nós não ouvimos mais nenhum barulho, aguardamos um pouquinho. Eu estava com a minha mão atada para trás com a língua de sogra, mas tinha deixado um pouco solto. E aí foi onde eu consegui me soltar, aí eu desliguei o ar para ouvir se tinha mais alguém. Meu pai também comentou de desligarmos o ar. E fui tentando desamarrar ele, porque ele estava com a corda amarrada nas mãos e, nos pés, ele estava com uma língua de sogra. Desamarrei a mão dele, depois conseguimos soltar a língua de sogra no pé. Aí eu chamei, gritei ‘tem alguém aí? Tem alguém aí?’ Porque tinha que saber se tinha alguém, para a gente conseguir se soltar. (...). Meu pai abriu a janela, conseguiu abrir a janela, estouramos a grade, eu e ele fomos mexendo até conseguir arrancar. A
Mareir
saiu, aí nós dois saímos também. Vimos que não tinha ninguém e saímos pela mata até a casa do irmão da
Mareir
. (...). Saímos tudo pela mata, fomos caminhando até a casa da família dela. (...). Nós ficamos presos na casa do meu pai. (...). Meia-noite e quinze
[tudo começou]
na minha casa. (...). Por volta de duas horas da manhã, que aí nós chegamos lá na casa do irmão da
Mareir
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079).

Na mesma toada, o ofendido
Sebastião Ziminiani
(
FATO 03
da denúncia
) asseverou em audiência instrutória que, na madrugada fatídica, encontrava-se em casa com a esposa, quando, pouco depois da meia-noite, sua filha chegou à residência, já amarrada e rendida pelos infratores, os quais também o amarraram e ataram sua esposa, sendo que, após a evasão dos agentes, permaneceu confinado com companheira e filha no quarto, até que sua filha conseguiu se desatar e desamarrou os demais, ato contínuo, estouraram a grade de ferro da janela do cômodo e correram por cerca de um quilômetro pela estrada escura até a casa dos parentes da esposa do declarante, onde conseguiram contatar o socorro policial.

Sebastião
ressaltou ainda que passou mal durante o episódio delitivo, enquanto estava amarrado, em virtude de sua hipertensão arterial.

Ainda a respeito da restrição da liberdade das vítimas, o ofendido
Carlos Massuía
(
FATO 04
da denúncia
) disse que, após as agressões físicas e a subtração patrimonial, enquanto se evadiam, os agentes deixaram as vítimas presas e prometeram que, se alguém saísse dali, eles iriam
“meter tiro em todo mundo”
.

A narrativa de
Carlos Eduardo
dá conta de que, algum tempo depois da evasão dos delinquentes, as vítimas
Luis Renato
e
Daniel
conseguiram se soltar e libertaram o depoente.

A respeito do período de cativeiro,
Carlos Eduardo
pontuou que as vítimas permaneceram com a liberdade restrita mesmo após a saída dos agentes, situação que perdurou por cerca de quarenta minutos, descrevendo que
“uns quarenta minutos depois que a gente acha que eles foram embora, porque quando o
Daniel
e o
Renato
começaram a se soltar, eu falava ‘moço, para. Vai que os caras voltam’, enfim”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 200628079).

Já sobre o concurso de agentes (art. 157, §2.º, II, CP), não há dúvida de que os roubos foram perpetrados por, pelo menos, 07 (sete) indivíduos, incluindo-se aí o mandante dos crimes, o que pode facilmente ser extraído dos depoimentos judiciais das vítimas e dos interrogatórios dos réus confessos
LUCAS
e
RONAIR
.

Em suma, tem-se que o delito foi cometido por
ao menos 07 (sete) agentes em concurso
, os quais portavam
várias armas de fogo de diferentes modelos
, com as quais
agrediam fisicamente as vítimas através coronhadas
, além de
inserir artefato bélico na boca de um dos ofendidos
e de
cortar a perna de um deles com facão
, como forma de intimidação, além de lhes restringir a liberdade,
trancafiando-as em quartos e banheiros
, onde permaneciam confinadas período juridicamente relevante, chegando ao ponto de ter que
arrombar grades de ferro para se libertarem e se esconderem em região de mata até a chegada da polícia
.

Tal cenário, a meu ver,
justificaria inclusive a cumulação de majorantes e o aumento em cascata da pena
, nas frações do §2.º e do §2.º-A do art. 157 do Código Penal, isto é, 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade) mais 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

“2. No caso, a instância
anterior elevou a pena em 1/3, diante da incidência das causas de aumento do art. 157, §2º, incisos II, IV e V, do Código Penal, mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo
, pois foi cometido por
cinco agentes
, com
uso de armas
, que
mantiveram as vítimas com as liberdades restritas
e ainda tentaram levar o veículo subtraído para outro país. De fato,
estes elementos demonstram a gravidade elevada do delito, justificando o incremento cumulado das majorantes
”.
(AgRg no REsp n. 2.148.736/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Destaquei.

“1.
É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente
mais a pena, excluindo as demais. Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta. 2.
Tem-se por justificada a aplicação cumulativa das majorantes ante o princípio da incidência cumulada, havendo referência acerca do modus operandi do delito, praticado com especial gravidade ou maior grau de reprovação na conduta, como o emprego de extrema violência durante do iter criminis, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
”
.

(REsp n. 2.122.298/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024) – Grifei.

É dizer, a providência eleita pelo juízo
a quo
na sentença, ou seja,
aplicar apenas a fração da majorante que mais aumenta (2/3)
, nos moldes facultados pelo art. 68, § único, do Código Penal,
mostrou-se deveras benéfica aos sentenciados
.

Portanto, deve ser
mantida
a fração de aumento

decorrente das majorantes na terceira fase
da dosimetria dos crimes de
roubo
.

5.

Do pedido de readequação da fração do crime continuado
– Pleito do apelante LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO:

Não há dúvida quanto à incidência do crime continuado, no que tange aos delitos de roubo majorado, pois, embora as vítimas de cada fato (
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
) descrito na exordial acusatória possam ter sido roubadas em
concurso formal
(art. 70,
caput
, CP), ou seja, mediante uma única ação por parte dos infratores, por outro lado, os fatos em si (
FATOS 02, 03 e 04
) ocorreram em
continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, CP), porquanto perpetrados mediante ações autônomas e distintas, mas todas da mesma espécie e em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Em casos tais, ou seja, quando concorrem ao caso tanto o concurso formal quanto o crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que deve incidir somente o aumento decorrente da continuidade delitiva, a fim de evitar o
bis in idem
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem
. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no HC n. 610.352/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021) – Destaquei.

Na espécie, ao reconhecer a majorante do art. 71 do Código Penal, o
d. juízo sentenciante aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços)
, levando em consideração a ocorrência de
08 (oito) roubos continuados
e, deveras, o coeficiente eleito
deve ser mantido
, notadamente tendo em vista as declarações prestadas pelas vítimas em juízo.

Com efeito, perante a autoridade judiciária, a vítima
Giliane Laline Ziminiani
informou que, no
FATO 02
da denúncia
, foram subtraídos o seu
tablet
, relógio, aliança, celular e cerca de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em espécie que havia em sua carteira, além da sua caminhonete
Hilux
, tendo os infratores ainda surrupiado o relógio e cerca de duzentos reais em espécie de sua madrinha
Ivete Matia Ziminiane
, além de um par de brincos da netinha da madrinha.

Em audiência instrutória, o ofendido
Sebastião Ziminiane
asseverou que, no
FATO 03
da denúncia
, os criminosos roubaram dinheiro da bolsa do ofendido, em torno de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), um aparelho televisor e joias, além de sua caminhonete F350, sendo que, neste fato, foi assenhorada ainda a aliança da esposa de
Sebastião
,
Mareir Ferraz de Oliveira
, consoante relatou
Giliane
em juízo (no sentido de que roubaram a aliança de sua madrasta
Mareir
).

Já no
FATO 04
da denúncia
,
Luis Renato Sabino
descreveu em audiência que, de sua propriedade, os malfeitores levaram aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) que estavam guardados em sua caminhonete, ao passo que
Carlos Eduardo Massuía
asseverou que os infratores subtraíram seu aparelho celular, seu relógio da marca
Apple
e dinheiro em espécie, destacando ainda que foi subtraída ainda a mochila do seu filho
Guilherme Massuía
e bens do amigo
Daniel Tobias Damian
.

Como se sabe, a fração do crime continuado deve guardar observância com o número de roubos cometidos, isto é, o número de patrimônios violados em continuidade, aplicando-se 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações, 1/5 (um quinto) para três, 1/4 (um quarto) para quatro, 1/3 (um terço) para cinco, 1/2 (metade) para seis e 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações.

É o que preceitua o enunciado de
Súmula n.º 659 do STJ
, cuja redação dispõe que
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
”
.

In casu
, tendo sido praticados
mais de 07 (sete) roubos
em continuidade delitiva,
escorreita a fração de 2/3 (dois terços) eleita pelo juízo
a quo
.

6.

Do pedido de reconhecimento do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material
– Pleito do apelante RONAIR:

Com relação ao concurso material reconhecido na sentença entre os delitos de roubo majorado em continuidade e o crime de latrocínio, o apelante
RONAIR
se insurge, buscando o reconhecimento do concurso formal.

O pedido não merece prosperar.

Não obstante cada bloco de roubo (
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
) possa ser considerado como uma só ação contra as vítimas distintas presentes em cada uma das residências, é certo que os infratores vitimaram
pluralidade de domicílios, em ações autônomas, revestidas de desígnios independentes
, de modo que o latrocínio ocorrido no
FATO 04
da denúncia
não pode ser considerado como uma mesma ação que os roubos majorados cometidos nos
FATOS 02 e 03
, o que, por si só, já
impede o reconhecimento do concurso formal
(art. 70, CP).

Ademais, embora tenha havido roubos no
FATO 04

da denúncia
, em que também ocorreu o latrocínio contra a vítima
João Anídes Cabral Neto
, a existência da continuidade delitiva entre aqueles roubos (
FATO 04
) e os roubos anteriores (
FATOS 02 e 03
) impede a incidência do concurso formal, sob pena de
bis in idem
, consoante exposto no tópico anterior este aresto (tópico n.º 05).

Outrossim, é de se pontuar ainda a impossibilidade de que o latrocínio integre o rol de crimes continuados composto pelos roubos majorados, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 71,
caput
, do Código Penal, haja vista que consistem em crimes de diferentes espécies e heterogêneas maneiras de execução.

Nesse sentido:

“4. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie”
.

(AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Além disso,
ad argumentandum tantum
, mesmo que se reconhecesse a unidade de ação delitiva, o que, frise-se,
não é o caso dos autos
, em que se verificam
ações

criminosas distintas e continuadas
(
FATOS 02, 03 e 04

da denúncia
), ainda assim, não seria o caso de se afastar o cumulo material e a somatória das reprimendas.

Isto porque, considerando a existência de
efetivo dolo na conduta dos agentes para o resultado morte
da vítima
João Anídes Cabral Neto
, ainda que na modalidade eventual, consoante já exposto no tópico n.º 03 deste aresto, impõe-se reconhecer a
autonomia de desígnios
entre o crime de latrocínio e os delitos de roubos
in casu
, de modo que,
mesmo que eventualmente tivessem sido praticados em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação, estaria configurado o concurso formal impróprio
(art. 70,
caput
,
in fine
, CP), que
enseja a cumulação das penas (e não a exasperação)
, nos moldes do art. 69 do Código Penal, isto é, não haveria qualquer reflexo sobre a reprimenda imposta.

A propósito:

“1.
‘Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes,
inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP’
(...
)”. (AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) – Destaquei.

Assim,
refuta-se
o pedido de aplicação do
concurso formal
.

7.

Do pedido de afastamento da agravante da reincidência
– Pleito do apelante RONAIR:

O recorrente
RONAIR PEREIRA DA SILVA
busca o decote da
reincidência
(art. 61, I, CP), no entanto, a
razão não lhe assiste
, haja vista que, para aplicar a agravante na sentença, o juízo
a quo
remeteu-se ao Processo Executivo de Pena n.º 2000014-72.2021.8.11.0020, no qual é possível inferir que
RONAIR
cumpre pena definitiva decorrente de condenação pretérita por crime de roubo cometido em
19/01/2016
, imposta na ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, com
trânsito em julgado no dia 10/12/2019
.

Deste modo, considerando que o réu possui condenação pretérita transitada em julgado anteriormente aos fatos
sub judice
, deve ser
ratificado
o reconhecimento da sua condição de
reincidente
.

8.

Do pedido de afastamento da agravante do art. 61, II,
h
, CP
– Pleito do apelante RONAIR:

O apelante
RONAIR
vindica ainda a exclusão da circunstância prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal, sob o argumento de que o
“roubo não foi praticado diretamente contra criança, estando esta apenas no cenário do crime, o que afasta a aplicação da agravante”
.

Por outro lado, a
agravante deve ser mantida
.

A uma, porque, tendo em vista a natureza complexa do crime de roubo e pluralidade de bens jurídicos tutelados pelo tipo penal, a jurisprudência deste e.
TJMT
orienta no sentido de que
“A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelo agente”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006591-28.2019.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020) – Negritei.

A duas, porque as vítimas
Giliane Laline Ziminiani
e
Carlos Eduardo Massuía
asseveraram
em juízo
que,
in casu
, os roubos foram perpetrados
diretamente
contra criança, já que uma delas teve seu patrimônio efetivamente subtraído e todas elas foram rendidas por infratores armados e tiveram suas liberdades restringidas quando foram trancafiadas em cômodos durante a empreitada delitiva.

Ratifica-se
, pois, a aplicação da agravante do
art. 61, II,
h
, CP
.

9.

Do pedido de redução das penas-base
– Pleitos dos apelantes LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO E RONAIR PEREIRA DA SILVA:

Os recorrentes
LUCAS MATHEUS
e
RONAIR
requerem ainda a redução das penas básicas, mediante a neutralização dos vetores judiciais relativos às
CONSEQUÊNCIAS
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
dos crimes (art. 59, CP), pois, segundo a i. defesa, as modulares teriam sido depreciadas pelo juízo sentenciante com base em fundamentos inidôneos.

Novamente,
sem razão
os apelantes.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
dos
delitos patrimoniais
, tem-se que foram negativadas tendo em vista a
premeditação
dos crimes, assim como o fato de terem ocorrido no
período noturno
, no
domicílio das vítimas
, ou seja, em momento de menor vigilância e em local no qual elas se sentem mais protegidas, em oposição a fatos ocorridos na via pública, em plena luz do dia.

A motivação é
válida
e deve ser confirmada por esta instância
ad quem
.

Com relação à premeditação, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do apelante
RONAIR
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alveados (
RT n.º 10/2021
no ID 200627777 - Pág. 21/27).

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente
LUCAS MATHEUS
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo apelante
RONAIR
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de
circusntâncias desfavoráveis
.

Nesse sentido:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Some-se a isso, ainda, o fato de o
latrocínio ter sido consumado na presença e a olhos vistos de um adolescente
, especificamente o menor
Guilherme Massuía
, que tinha 14 (quatorze) anos na data do crime e estava preso no banheiro juntamente com o ofendido
João Anaídes Cabral Neto
no momento fatídico, tendo assistido “de camarote” ao exato momento em que a vítima fatal foi alvejada e morta com disparo de arma de fogo na cabeça (ID 200627651 - Pág. 8).

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime de
organização criminosa
, o fundamento aventado pelo juízo
a quo
mostra-se igualmente idôneo e deve ser ratificado, pois as provas demonstram que o grupo infrator,
in casu
,
agremiou-se de maneira sofisticada e complexa
,
mascarando o vínculo ilícito através de relações trabalhistas, de parentesco e de amizade
, tudo para a
prática de crimes violentos e hediondos
, notadamente
roubo a mão armada
, o que desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai do seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“3. No caso, o aumento
pela culpabilidade
está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa
, e que pratica uma diversidade de crimes,
inclusive hediondos e violentos
(Comando Vermelho), desborda do tipo penal”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

Por fim, com relação às
CONSEQUÊNCIAS
de todos os crimes, tampouco há falar em fundamentação inidônea, porquanto é evidente que os reflexos nocivos das ações delitivas,
in casu
, não consistiram em meros abalos psicológicos às vítimas, mas em verdadeiros traumas, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

A propósito, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais das vítimas revelam as chagas indeléveis que lhes foram infligidas por ocasião do evento delitivo e a fragilidade emocional que lhes acomete desde então.

À guisa de contextualização, a vítima
Giliane Laline Ziminiani
narrou que, após ser rendida e subjugada em sua residência, foi arrebatada e levada pelos infratores até a residência das próximas vítimas e separada de seus filhos e demais crianças que se encontravam sob os seus cuidados, sendo que, quando corria pela mata em busca de ajuda, após se libertar, ouviu o som dos disparos de arma de fogo e pensou que os infantes é que houvessem sido alvejados.

Do mesmo modo, o ofendido
Carlos Eduardo Massuía
relatou que o trauma decorrente dos crimes foi tamanho ao ponto de desistir de construir no terreno que havia adquirido no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual deixou inacabada a obra de quase 09 (nove) meses no local e nunca mais retornou ao conjunto habitacional, de modo que, além do dano emocional e psicológico, tem experimentado prejuízos financeiros, já que tampouco consegue vender o lote com edificação incompleta.

Outrossim,
Carlos Eduardo
disse que seu filho
Guilherme
ainda luta com o trauma de ter presenciado o evento morte e que percebe tal situação a partir da queda do rendimento escolar do adolescente.

Como se vê, a violação aos bens juridicamente tutelados, na hipótese, superou sobremaneira o que comumente se vê em delitos desta estirpe, notadamente tendo em vista o
trauma psicológico e a mudança duradoura de rotina na vida das vítimas
, tudo a justificar a majoração da pena-base, a título de
CONSEQUÊNCIAS
desfavoráveis.

A propósito:

“5. Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. No presente caso, a prática delitiva deixou
consequência psicológica na vítima, acarretando enorme trauma psicológico, que a fez inclusive desistir da profissão de motorista, o que demonstra que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida do ofendido
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) – Destaquei.

“No caso, no tocante às
circunstâncias e/ou
consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja
, as ameaças/
traumas contra as vítimas que resolveram mudar do local onde ocorreu o delito (residência), além dos prejuízos materiais
e o planejamento da ação”
. (AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021) – Destaquei.

Mantém-se, pois, o desabono atribuído às
CONSEQUÊNCIAS
e às
CIRCUNSTÂNCIAS

dos crimes e, por conseguinte, o
quantum
das penas básicas, as quais foram
aumentadas em patamar proporcional, razoável e recomendado pela jurisprudência pátria
.

10.

Do pedido de absolvição dos crimes de corrupção de menor
:

Por fim, os apelantes buscam a absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B, E.C.A.), com base em alegada falta de provas para a condenação.

O pleito absolutório é endossado pela Procuradoria-Geral de Justiça, embora não com espeque nos mesmos fundamentos, mas porque, segundo o i.
Custos Legis
, a manutenção da condenação autônoma pelo delito de corrupção de menor configuraria
bis in idem
com a majorante do delito organização criminosa, preconizada no art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, em cujas penas os acusados também foram incursionados.

Razão assiste ao i. órgão de cúpula ministerial.

Com efeito, como exposto no tópico n.º 02 deste aresto, a organização criminosa formada pelos apelantes, indiscutivelmente, contava com a participação de menores de idade, dentre os quais os adolescente
Enry Luan Conceição Oliveira
e
William de Oliveira Azevedo
, assim como voltava-se o grupo ao cometimento de crimes patrimoniais violentos, inclusive os roubos majorados e latrocínio perpetrados na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale.

Assim, em que pese a natureza autônoma do crime de organização criminosa em relação aos delitos visados pelo grupo infrator, o que possibilita a condenação em separado pelos crimes de roubo e latrocínio implementados pelo grêmio ilícito, ainda assim, a condenação em separado pelo delito de corrupção de menor, a meu ver, acarretaria risco de
bis in idem
, com a majorante do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, a qual deve prevalecer, por força do princípio da especialidade.

Em situação análoga, não decidiu de maneira diversa o e.
STJ
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONDENAÇÕES POR ROUBOS MORAJORADOS
PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO
E PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exegese mais consentânea com o bom direito extraída dos comandos normativos contidos no art. 244-B da Lei 8.069/90 e no art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 12.850/2013 revela que o intuito do legislador ao trazê-los mundo jurídico é o de tutelar a integridade física, moral e psíquica do menor de idade.
2.
Apresentar-se-ia como dupla punição a condenação tanto pelo delito de organização criminosa majorada pela participação de criança ou adolescente quanto pelo crime de corrupção de menores, devendo prevalecer a aplicação do princípio da especialidade
.

3.
A fim evitar incabível bis in idem, de rigor conservar a condenação pelo crime previsto no art. 2°, § 4°, inciso I, da Lei 12.850/13; bem como a absolvição quanto ao delito preconizado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.
4. Recurso especial conhecido e desprovido”
. (REsp n. 1.901.761/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 18/4/2023.)

Com isso, em consonância com o parecer ministerial,
absolvo
os apelantes do crime autônomo do art. 244-B do E.C.A. e, uma vez subtraída a respectiva reprimenda decorrente deste delito do cúmulo material de penas impostas, ficam as sanções reajustadas para os seguintes patamares:

è

JOÃO FERNANDES ZUFFO: 60 (sessenta) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.315 (hum mil, trezentos e quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

RONAIR PEREIRA DA SILVA: 47 (quarenta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO: 37 (trinta e sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
406 (quatrocentos e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

11.

Das prisões preventivas
:

Com relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação dos réus em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito” [
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que toca ao
periculum libertatis
, resta inarredável reconhecer o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados à
ordem pública
e à incolumidade coletiva, máxime considerando a gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva.

Com efeito, tem-se que os apelantes se agremiaram em organização criminosa complexa, voltada à prática de crimes patrimoniais graves e capitaneada pelo apelante
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, o qual determinou a realização de uma série de roubos a mão armada no condomínio de rancho do qual ele próprio era morador, tudo por motivo fútil, a fim de que ele pudesse simular reação heroica, efetuar disparos para “afugentar” os criminosos e consolidar-se como o salvador dos vizinhos.

Ademais, durante a execução dos roubos em continuidade delitiva, ocorridos em
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, os apelantes
RONAIR
e
LUCAS MATHEUS
, durante a madrugada,

invadiram diversas propriedades e renderam as vítimas, amarrando-as e restringindo suas liberdades, inclusive crianças e idosos, além de agirem com violência exacerbada e agredirem fisicamente os ofendidos, desferindo contra eles coronhadas e golpes de facão, tudo sem contar as reiteradas ameaças de morte e inserção de revólver na boca de uma das vítimas.

Se não bastasse, tem-se ainda que, no delito de latrocínio perpetrado pelos recorrentes, a morte da vítima foi executada em frente a um adolescente de 14 (quatorze) anos de idade à época, o qual ainda lida com o trauma de ter presenciado a cena fatal.

Todas essas peculiaridades, a meu ver, denotam a elevada frieza e a periculosidade diferenciada dos apelantes, assim como demonstram que suas condutas efetivamente extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente aos respetivos tipos penais, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com o escopo de garantir a ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Além disso,
RONAIR
possui
outra condenação definitiva por crime da mesma espécie [roubo]
, proferida na ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, e responde ao Processo
Executivo de Pena n.º 2000014-72.2021.8.11.0020
(Sistema SEEU), de modo que a reincidência sem dúvida evidencia
risco concreto de recalcitrância delitiva
.

Não bastasse, os apelantes permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.
(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Em outra vertente,
tampouco há que se cogitar excesso de prazo nas prisões preventivas:
seja porque a instrução criminal já foi encerrada, com superveniência de sentença condenatória, a atrair a incidência da
Súmula n.º 52 do STJ
; seja porque
eventual elastério na tramitação do feito justifica-se pela sua complexidade
, haja vista que a ação penal tramita em face de pluralidade de acusados, defendidos por advogados distintos, com inúmeras teses defensivas a serem analisadas e imputação de diversos crimes a serem apurados, não tendo o feito prescindido ainda da expedição de cartas precatórias e da atuação da Defensoria Pública, que conta com prazo em dobro para suas manifestações.

Com isso,
mantêm-se as prisões preventivas
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
das segundas razões recursais apresentadas pelo apelante
RONAIR PEREIRA DA SILVA.

Lado outro,
conheço em parte
do apelo interposto por
LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO
, ao passo que conheço
das apelações de
RONAIR PEREIRA DA SILVA

e
JOÃO FERNANDES ZUFFO
,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas pelas i. defesas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos, tão somente para
absolver
os recorrentes do delito autônomo de corrupção de menor (art. 244-B, E.C.A.), com fulcro no princípio que veda o
bis in idem
e no princípio da especialidade, de modo que as reprimendas finais e definitivas ficam reajustadas para os seguintes patamares:

è

JOÃO FERNANDES ZUFFO: 60 (sessenta) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.315 (hum mil, trezentos e quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

RONAIR PEREIRA DA SILVA: 47 (quarenta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO: 37 (trinta e sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1000518-11.2021.8.11.0048 (“Operação Flor do Vale”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024